Tribunal: CARF
Processo: 13896.720240/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2013
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA. IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado entre o fisco e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla oportunidade para apresentação documentos e razões de fato e de direito.
PRELIMINAR DE NULIDADE. NECESSIDADE DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA AUTUAÇÃO.
A autuação fiscal está devidamente fundamentada, descreve adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos ensejadores do lançamento, identifica o fato gerador da obrigação tributária, tudo conforme preceitua as disposições legais. Rejeita-se a preliminar de nulidade invocada pela defesa, quando não presentes os fatos descritos no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Por se aplicarem a materialidades distintas, é possível que o mesmo lançamento contemple as duas penalidades, sem que se signifique dupla penalização pela prática da mesma conduta.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa de ofício no percentual de 150% se estiverem comprovadas as circunstâncias previstas na lei como caracterizadoras de infração qualificada.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VALIDADE.
Sobre o crédito tributário não recolhido no vencimento incidem juros cobrados de acordo com a variação da taxa Selic, na forma do disposto no artigo 953, do RIR/1999. Matéria objeto da Súmula Vinculante no 4, do CARF. No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - RFFP. COMPETÊNCIA. DRJ.
A DRJ carece de competência para a análise do inconformismo do sujeito passivo em relação à Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP lavrada pela fiscalização.
NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Indefere-se pedido de prazo para apresentação de mais documentos, pois o momento oportuno é o da impugnação, precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outra ocasião, se não foi demonstrada a impossibilidade por motivo de força maior, tampouco se refere a fato ou direito superveniente e não há fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas não comprovadas documentalmente sujeitam-se à glosa correspondente, visto que a pessoa jurídica é obrigada, por lei, a conservar em ordem, documentos e papéis que se refiram a atos e operações que modifiquem ou possam vir a modificar a sua situação patrimonial.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA JURÍDICA.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se no que couber aos litígios decorrentes, no caso relativo à CSLL, PIS/Pasep e COFINS, quanto à mesma matéria fática.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720240/2018-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.551 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2013
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA
DEFESA. IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de
lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode
falar em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla
defesa. Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado
entre o fisco e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla
oportunidade para apresentação documentos e razões de fato e de direito.
PRELIMINAR DE NULIDADE. NECESSIDADE DE CERTEZA E
LIQUIDEZ DA AUTUAÇÃO.
A autuação fiscal está devidamente fundamentada, descreve adequadamente os
fatos e fundamentos jurídicos ensejadores do lançamento, identifica o fato
gerador da obrigação tributária, tudo conforme preceitua as disposições legais.
Rejeita-se a preliminar de nulidade invocada pela defesa, quando não presentes
os fatos descritos no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO
PROPORCIONAL.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Por se aplicarem a materialidades distintas, é possível que o mesmo
lançamento contemple as duas penalidades, sem que se signifique dupla
penalização pela prática da mesma conduta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720240/2018-76
Fl. 2836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa de ofício no percentual de 150% se estiverem comprovadas
as circunstâncias previstas na lei como caracterizadoras de infração
qualificada.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VALIDADE.
Sobre o crédito tributário não recolhido no vencimento incidem juros cobrados
de acordo com a variação da taxa Selic, na forma do disposto no artigo 953, do
RIR/1999. Matéria objeto da Súmula Vinculante no 4, do CARF. No mês em
que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS
-
RFFP.
COMPETÊNCIA. DRJ.
A DRJ carece de competência para a análise do inconformismo do sujeito
passivo em relação à Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP lavrada
pela fiscalização.
NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Indefere-se pedido de prazo para apresentação de mais documentos, pois o
momento oportuno é o da impugnação, precluindo o direito de o interessado
fazê-lo em outra ocasião, se não foi demonstrada a impossibilidade por motivo
de força maior, tampouco se refere a fato ou direito superveniente e não há
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação
a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas não comprovadas documentalmente sujeitam-se à glosa
correspondente, visto que a pessoa jurídica é obrigada, por lei, a conservar em
ordem, documentos e papéis que se refiram a atos e operações que modifiquem
ou possam vir a modificar a sua situação patrimonial.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA
JURÍDICA.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se no que couber
aos litígios decorrentes, no caso relativo à CSLL, PIS/Pasep e COFINS, quanto
à mesma matéria fática.
Fl. 2837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) Por unanimidade, conhecer
PARCIALMENTE do Recurso da NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI -
EPP, não conhecendo das matérias atinentes à representação para fins penais para, e no mérito,
conhecer dos Recursos dos responsáveis para negar-lhes provimento, mantendo a
responsabilidade atribuída. b) por voto de qualidade, manter a multa isolada. Vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto
(relator) e Bárbara Melo Carneiro. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Allan
Marcel Warwar Teixeira.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.
Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários interposto em face do r. acórdão no 14-89.634,
proferido pela 10a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
IMPROCEDENTES as impugnações apresentadas, com a MANUTENÇÃO dos créditos
lançados, com todos os seus corresponsáveis.
Transcrevo o relatório anexado ao r. acórdão recorrido, complementando-o ao
final com o necessário.
Trata-se nos presentes autos de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativo ao
ano-calendário de 2013, realizado em face do contribuinte NNEX MARKETING
DIGITAL EIRELI - CNPJ 10.702.436/0001-86 e dos responsáveis tributários KOM
NEGÓCIOS
DIGITAIS
EIRELI
-
CNPJ
02.763.293/0001-94,
T.H.I
PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 18.329.983/0001-70, ANTONIO DA ROCHA -
CPF 078.669.318-52, FABIAN ALBINO FERREIRA MACHADO - CPF
846.226.796-04 e LUCAS EDUARDO FUNABASHI DE TOLEDO - CPF
286.162.238-51, com os seguintes valores:
Fl. 2838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.751 a 1.880), em resumo:
I - INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
No dia 13/06/2014 o contribuinte foi cientificado do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal no 08.1.28.00-2014-00187-2 dando início ao procedimento de
fiscalização referente ao ano-calendário de 2013 com foco na insuficiência de
pagamento de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS,
Programa de Integração Social – PIS e IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
seus reflexos.
II - DO NOME, ENDEREÇO, SÓCIOS, NATUREZA JURÍDICA E ATIVIDADE
ECONÔMICA PRINCIPAL DECLARADA
A empresa NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI – EPP, CNPJ no 10.702.436/0001-
86, antiga PERMUTA DIGITAL COM LTDA (nome fantasia Permuta Digital), foi
constituída sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada e seus sócios eram
Antonio da Rocha, CPF 078.669.318-52 e Lucas Eduardo Funabashi de Toledo, CPF
286.162.238-51. Sua sede era na Av. do Contorno, no 6594, sala 1601, Lourdes, Belo
Horizonte, Minas Gerais, Cep: 30.110-044.
No dia 07/08/2013 a empresa registrou sua segunda alteração contratual, mudando
sua sede para a Calçada das Margaridas, 163, sala 02, Centro Comercial, Alphaville,
Barueri, SP, Cep: 06453-038, que, conforme constatado em diligência fiscal, tratava-
se de um Escritório Virtual.
No dia 08/08/2013 realizou duas alterações importantes: Alterou a razão social da
sociedade para NNEX MARKETING DIGITAL LTDA (nome fantasia NNEX) e no
mesmo ato, ocorreu a cessão das quotas sociais de Lucas Eduardo Funabashi de
Toledo para o sócio Antonio da Rocha.
No dia 14/08/2013 a NNEX MARKETING DIGITAL LTDA foi transformada em
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA alterando sua razão
social para NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI, natureza jurídica 230-5 -
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e CNAE 7490-1-04 atividades de
intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
No dia 11/07/2014, esta auditoria fiscal realizou uma diligência fiscal no endereço da
empresa em Alphaville e constatou que a NNEX não tinha estrutura, representantes
ou procuradores no local, e que era um Escritório Virtual sem poderes para gerir a
empresa.
A empresa foi intimada a regularizar a situação cadastral sob pena de Inaptidão do
CNPJ (Termo de Intimação no 002), bem como seu sócio gerente conforme Termo de
Intimação para regularização de endereço.
No dia 13/08/2014 a empresa protocolou a alteração do contrato social mudando o
endereço da sede da empresa para Av. Rudolf Dafferner, 400, Edifício Madri, Sala
212, Boa Vista, Sorocaba, SP, Cep: 18085-005.
III - DA ANÁLISE PRELIMINAR DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
CONTRIBUINTE.
Fl. 2839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Foi declarado na DIPJ 2014 pelo sujeito passivo uma receita bruta anual de R$
59.668.574,00, para um prejuízo de R$ 349.426,96. Não houve declaração de débitos
de IRPJ e CSLL em DCTF.
Com relação ao PIS e a COFINS, o sujeito passivo declarou em DACON a receita de
R$ 59.658.514, sob o regime cumulativo em Novembro de 2013 e R$ 10.060,00 sob o
regime não-cumulativo em outubro de 2013, totalizando uma receita declarada em
DACON de R$ 59.668.574,00. Contudo, na DCTF AC 2013, também não houve
informação de débitos e PIS e COFINS.
IV - DA ATIVIDADE DIVULGADA PELA NNEX NA INTERNET
De acordo com informações coletadas na internet, no próprio site da empresa, a
NNEX alegava operar no Brasil "com uma estrutura de parceiros e produtos
elaborados e pensados para atender o mundo tecnológico de hoje".
Apresentava-se como uma empresa de Vendas Diretas com "seus produtos inseridos
no universo online". Dizia comercializar "um Pacote de Serviços, composto pelos
maiores e melhores benefícios que podem ser consumidos e comercializados" por seus
clientes, chamados de Afiliados, "utilizando o método de Vendas Diretas e Marketing
Multinível como estratégia para ingressar no mercado".
Ainda segundo as informações disponibilizadas pela própria empresa, suas
"atividades principais se concentravam em duas vertentes:
1) Busca por parceiros que tenham produtos de interesse de nosso público-alvo; e
2) Gerenciar e motivar um grupo de Distribuidores, que são nossos Afiliados, no
consumo e revenda dos produtos e serviços comercializados pelos nossos parceiros".
Para se afiliar à NNEX, o interessado deveria adquirir um Pacote de Serviços,
representado por um E-Voucher (cupom eletrônico), o que, conforme informações
divulgadas no material da própria empresa, o habilitaria a usufruir dos produtos e
serviços da NNEX e de seus parceiros.
Assim, a empresa acenaria com as seguintes possibilidades de ganho aos seus
afiliados:
1) comercializar os produtos e serviços dos "parceiros";
2) divulgar os parceiros da NNEX publicando anúncios on-line, ganhando pontos que
poderiam ser convertidos em prêmios ou produtos; ou
3) divulgar e indicar o pacote de serviços para outros futuros afiliados.
Tudo seria realizado on-line, ou seja, desde a adesão ao contrato até o acesso à
plataforma de informática criada pela NNEX na qual os afiliados deveriam,
supostamente, divulgar os parceiros da NNEX, indicar os pacotes para outros
afiliados e, comercializar os produtos dos parceiros.
Desta forma, para se afiliar à NNEX, o interessado deveria adquirir um pacote de
serviços, representado por um E-Voucher VIP (cupom eletrônico) que, segundo as
informações da empresa, lhe possibilitaria usufruir dos produtos e serviços da NNEX
e seus parceiros.
O valor do pacote de serviços para aderir à NNEX variava de acordo com o tipo de
pacote: Basic - R$ 159,00; Standard - R$ 695,00; Premium - R$ 2.890,00. Os E-
Vouchers Vips constituiriam cupons eletrônicos que serviriam como moeda digital da
NNEX.
É bom frisar que este valor pago pelo afiliado para ingressar na NNEX somente lhe
dava o direito de ter acesso a uma plataforma de informática criada pela NNEX, a
que se dava o nome de Agência de Mídia Digital - AMD.
Com acesso à plataforma, por meio de login e senha, o afiliado supostamente
divulgaria os parceiros da NNEX, fazendo propaganda deles na internet. Se o
afiliado, acessasse o sistema e fizesse as supostas propagandas dos parceiros da
NNEX na internet, o mesmo, receberia créditos virtuais, que eram controlados nesta
plataforma de informática.
Fl. 2840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

V - DAS DILIGÊNCIAS PARA A COLETA DE DEPOIMENTOS DE PESSOAS
FÍSICAS
(AFILIADOS)
QUE
INGRESSARAM
NO
NEGÓCIO
NNEX
COMPRANDO PACOTE DE SERVIÇOS
No intuito de subsidiar o procedimento fiscal, foram diligenciadas algumas das
pessoas físicas que adquiriram pacotes de adesão da NNEX. Obs.: No TVF consta a
transcrição das oitivas das seguintes pessoas:
Marcelo de Camargo Mansur - CPF: 294.500.468-24, Leila Luiza dos Santos
Lourenço - CPF: 802.004.608-54, Maria Elizabeth Martins Bresciani - CPF n°
021.235.748-4,. Altamir Gonçalves - CPF no 033.729.478-00, Jerônimo Carlos Pereira
– CPF n° 174.342.818-98, Reginaldo Guidolim - CPF n° 114.350.018-00 e Vildomar
Sosiqenes de Azevedo - CPF n° 033.863.314-67.
CONCLUSÕES PRELIMINARES SOBRE AS DILIGÊNCIAS NAS PESSOAS
FÍSICAS
Com base nas informações prestadas pelas pessoas físicas acima, podemos concluir:
a) não houve compra de qualquer produto por parte dos afiliados, uma vez que os "e-
vouchers" da NNEX não tinham valor de mercado;
b) os afiliados acreditavam desde o início, que o site "Rekomende e Permuta Digital"
eram parceiros comerciais. Mas, na prática, esta auditoria fiscal comprovou que estes
parceiros não existiam, eram sites e marcas da própria NNEX, conforme veremos
adiante.
c) de fato, os afiliados só adquiram pacotes de adesão, e esta, foi a única receita da
NNEX;
d) havia forte incentivo para a divulgação e indicação de novos afiliados;
e) por fim, a maioria dos diligenciados apontou perdas na operação.
VI - DOS LEVANTAMENTOS REALIZADOS PELA AUDITORIA FISCAL
a) DA APURAÇÃO PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS
GERAIS
O Ministério Público de Minas Gerais, por intermédio da Promotoria de Justiça de
defesa do consumidor da comarca de Belo Horizonte, com endereço na Rua
Goitacazes, no 1202, 5o andar, bairro Barro Preto, Cep: 30.190-051, Belo
Horizonte/MG ofereceu denúncia formulando uma Ação Civil Pública contra a
empresa NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI,CNPJ no 10.702.436/0001-86 e
algumas pessoas físicas, dentre elas Lucas Eduardo Funabashi de Toledo – sócio da
NNEX até 08/2013 e Antônio da Rocha, atual representante da NNEX.
Em seu pedido o Ministério Público de Minas Gerais argumentou que a medida
objetivava coibir, em âmbito nacional, que os réus recrutassem pessoas para o
chamado Marketing Multinível, através da falsa promessa de rápida e fácil
bonificação, através do acúmulo de dinheiro, a partir do alistamento de novos
consumidores/divulgadores/empreendedores
para
a
chamada
formação
de
rede/pirâmide.
Em sua denúncia, o Ministério Público de Minas Gerais classificou a atividade dos
réus como ilícita, sem base jurídica e meramente especulativa no mercado, donde já
teria ocasionado danos difusos, coletivos e individuais homogêneos em diversos
consumidores pelo país.
Por fim, a promotoria declarou na página 22: “... notar-se-á, claramente, que a
NNEX não desenvolvia e nem desenvolve efetivamente nenhuma atividade voltada às
vendas diretas ou ao Marketing Multinível, e sim, concentra-se, basicamente, na
captação de pessoas, com seus respectivos investimentos, para formação e
sustentação da pirâmide financeira.”
b) DO CONCEITO DE VENDAS DIRETAS (MARKETING MULTINÍVEL)
A venda direta é um sistema de comercialização de bens de consumo e serviços
diferenciados, baseado no contato pessoal, entre vendedores e compradores, fora de
um estabelecimento fixo. A intenção das empresas é deixar a cargo dos revendedores
Fl. 2841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

a inserção do produto no mercado, economizando-se dinheiro que seria gasto em
publicidade e em pontos de venda.
O marketing multinível (MMN) é uma forma de venda direta na qual os revendedores
recrutam novos revendedores formando uma rede/pirâmide e são remunerados pelas
vendas que realizam e também pelas vendas realizadas por membros de sua rede.
No caso da NNEX estes revendedores eram denominados empreendedores digitais
(afiliados). A essência da Marketing Multinível é vender produtos, pois é a ponte
entre o fabricante de produtos ou fornecedor de serviços e o consumidor final. A
NNEX e seus dois supostos parceiros NÃO VENDIAM PRODUTOS.
Com base nos levantamentos da auditoria fiscal, constatou-se que a NNEX não atuou
no mercado como intermediária, no intuito de aproximar fornecedores de serviços ou
produtos com seus afiliados, e, ao mesmo tempo, não vendeu quaisquer produtos.
Os parceiros Rekomende e Permuta Digital, divulgados pela empresa, eram de
propriedade da própria NNEX, conforme veremos adiante.
Com relação à atividade constatada pela auditoria fiscal, verificamos que a única
receita recebida foi decorrente das vendas de pacotes de adesão aos seus afiliados,
característica típica de esquemas de pirâmide financeira.
c) DOS SUPOSTOS PARCEIROS DA NNEX
De acordo com o Termo de Constatação e Reintimação no 006, item 4, o contribuinte
foi intimado a esclarecer quais eram os nomes das empresas parceiras que
participaram no ano-calendário de 2013 da prestação de serviço intermediada pela
NNEX
Em sua resposta datada de 16/03/2015, o contribuinte declarou que os portais de
internet www.permutadigital.com.br e www.rekomende.com.br eram de sua
propriedade, conforme arquivo juntado ao procedimento administrativo com o nome
“Resposta TIF 06 e TIF 07 – 16032015”.
Conclusão: Não eram parceiros, eram marcas e sites da própria empresa NNEX, os
quais eram utilizados pelos afiliados de boa fé para fins de propaganda e ganhos de
“pontos virtuais”.
De acordo com o Termo de Constatação e Reintimação no 006, item 6, o contribuinte
foi intimado a informar qual é a razão social e o CNPJ das empresas “Permuta
Digital” e “Rekomende”.
Em sua resposta datada de 16/03/2015, o contribuinte declarou que os portais de
internet www.permutadigital.com.br e www.rekomende.com.br conforme registro são
de propriedade da NNEX, desta forma, os CNPJs destes portais são o próprio CNPJ
da NNEX MARKETING DIGITAL LTDA, conforme arquivo juntado ao procedimento
administrativo com o nome “Resposta TIF 06 e TIF 07 – 16032015”.
Com relação ao fato acima, esta auditoria fiscal constatou que o Sr. Lucas
Funabashi, sócio da NNEX na época, vendeu os direitos autorais da marca
Rekomende e Site Rekomende no dia 19/03/2013 para a empresa NNEX, conforme
cópia do contrato de cessão. (TDPF no 08.1.28.00-2016-00297-3)
Desta forma, conclui-se que a portal Permuta Digital e Rekomende não eram
parceiros da NNEX, mas sim, a própria NNEX.
De acordo com cópia da denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais
obtida através de diligência efetuada ao amparo do TDPF-D 08.1.28.00-2016-00308-
2 na empresa HCO Participações Ltda (prestadora de serviços da NNEX),
constatamos que a NNEX na tentativa de revestir uma aparência de legalidade a sua
atividade divulgou o ingresso das parcerias com Aroma Super, Lojas Buzz e Big
Cursos em sua rede.
Assim é que, no intuito de mascarar a pirâmide financeira, sites de compras que
supostamente funcionam com o uso de vouchers fictícios da NNEX foram criados às
pressas, envolvendo mais pessoas no esquema fraudulento ora denunciado. Note-se
que a união de esforços para fins ilícitos foi tão grande que, ao analisar a
Fl. 2842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

constituição das novas parceiras da NNEX, percebe-se que todas elas são formadas
por empresas estrangeiras e administradas, no Brasil, pela mesma pessoa jurídica.
A Loja Buzz, por exemplo, constitui um site de propriedade e responsabilidade da
empresa HONGKONG GARY, com sede em Hong Kong (doc.04). No que tange ao
site Aroma Super, tem-se que o mesmo se refere a uma página da internet criada e
operacionalizada pela Sweden Beauty Limited, com sede na Inglaterra (doc.04) e,
como já esperado, a Loja Big Cursos também é operada pela Sweden Beauty Limited,
utilizando, inclusive, o mesmo contrato que a Aroma Super (doc. 04).”
Desta forma, podemos concluir que não existiram de fato parceiros no negócio da
NNEX, exceto os falsos parceiros citados pelo Ministério Público de Minas Gerais em
sua denúncia e, por esta auditoria fiscal neste Termo de Verificação Fiscal.
d) DA VENDA DE MERCADORIAS PELA NNEX
De acordo com o Termo de Intimação no 004, o contribuinte foi intimado a apresentar
declaração se produziu ou vendeu alguma mercadoria, ou prestou algum tipo de
serviço no ano-calendário de 2013, descrevendo sua natureza.
Na declaração datada de 24/11/2014 o contribuinte declarou que a NNEX não vendeu
nenhum produto ou mercadoria, conforme arquivo juntado ao procedimento
administrativo com o nome “Declaração Antonio da Rocha serviço prestado NNEX”.
Dessa forma, podemos concluir que o único serviço comercializado pela NNEX foi a
venda de um pacote de adesão a um aplicativo, chamado de Agência de Mídia Digital
(AMD), com login e senha, que proporcionava ao afiliado, publicar anúncios em
mídia digital dos supostos parceiros da NNEX, bem como controlar os pontos virtuais
recebidos por esta tarefa.
e) DA VENDA DE SERVIÇOS DECLARADA PELA NNEX
De acordo com o Termo de Intimação no 004, o contribuinte foi intimado a declarar
se produziu ou vendeu alguma mercadoria, ou prestou algum tipo de serviço no ano
calendário de 2013, descrevendo sua natureza. Em resposta protocolada no dia
24/11/2014, a empresa declarou que prestou serviço de “intermediação” de adesão
ao programa de pontuação e anúncios via internet no valor de R$ 59.668.774,00,
conforme arquivos juntados ao procedimento administrativo com os nomes
“Declaração Antonio da Rocha serviço prestado NNEX” e “Item 9 ponto 5 Termo de
Verif. Fiscal Declaração”.
Tal declaração vem confirmar, mais uma vez, fato já constatado anteriormente, de
que toda a receita auferida pela NNEX no ano-calendário 2013 provinha da venda de
“pacotes de adesão”.
Além disso, examinando a escrituração contábil do contribuinte, esta auditoria
apurou que não só a única fonte de receita da NNEX decorria da venda de pacotes de
adesão a afiliados como também que estes ingressos atingiram o montante de R$
202.586.712,11, conforme veremos adiante.
Constatamos, porém, que a NNEX contabilizou como receita de prestação somente R$
59.668.774,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e
setenta e quatro reais) destes R$ 202.586.712,11.
f) DA AUSÊNCIA DE PERCENTUAL DE INTERMEDIAÇÃO SOBRE OS VALORES
RECEBIDOS PELA NNEX
De acordo com o Termo de Constatação e Reintimação n° 006, item 7, o contribuinte
foi intimado a esclarecer qual era o percentual dos serviços de intermediação que ele
recebeu no ano-calendário de 2013, juntando documentos que comprovem este
percentual de intermediação.
Em sua resposta datada de 16/03/2015, o contribuinte declarou que não era aplicado
um percentual de intermediação entre os vouchers ou pontos, conforme arquivo
juntado ao procedimento administrativo com o nome "Resposta TIF 06 e TIF 07 -
16032015"
Fl. 2843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Com base no exposto, todo o valor recebido pela NNEX é receita, pois não houve o
serviço de intermediação de qualquer negócio, conforme declaração da própria
empresa.
g) DA REAL ATIVIDADE EXERCIDA PELA NNEX
Apesar do contrato de adesão firmado virtualmente entre o afiliado e a NNEX
estabelecer em sua cláusula 2a, que o objeto do contrato era a venda direta dos
produtos e serviços oferecidos pela NNEX, e também estabelecia a indicação de
pessoas físicas e jurídicas para serem afiliados da NNEX, esta auditoria fiscal
constatou o seguinte:
a )A NNEX nunca vendeu ou produziu nenhum produto, conforme declaração da
própria empresa;
b) Não havia parceiros no negócio da NNEX. Os supostos parceiros divulgados pela
empresa na internet, ou seja, os sítios Rekomende e Permuta Digital eram de
propriedade da própria empresa;
c) O contrato de adesão, em diversas cláusulas, só dava ênfase em incentivos e
bonificações para a aquisição de pacotes adicionais e para a indicação de novos
afiliados;
d) Com relação à venda de produtos e serviços dos supostos parceiros, o contrato de
adesão pouco faz referência ao assunto.
Diante do acima exposto, nota-se que o objetivo do contrato era somente a indicação
de novos afiliados e a venda de pacotes de adesão que eram um fim em si mesmos, ou
seja, que não previam qualquer contraprestação e nem ensejavam a troca dos mesmos
por qualquer produto ou serviço.
Conclui-se que a referência a venda de produtos e serviços presentes na cláusula 2a
do contrato foi apenas um subterfúgio utilizado pela fiscalizada com o objetivo de
descaracterizar a prática de pirâmide financeira.
Assim, verifica-se que não existia um produto ou serviço real que sustentasse o
negócio, senão vejamos: 1) a única fonte de recursos da empresa decorria da venda
de pacotes de adesão ("e-vouchers"); 2) a empresa buscava captar novos afiliados
com a promessa de pagamento de ganhos e bonificações; 3) como todos os recursos
provinham da venda de pacotes de adesão, obrigatoriamente tais ganhos e
bonificações teriam que ser pagos com dinheiro oriundo da venda de pacotes de
adesão, isto é, as eventuais bonificações dos já afiliados teriam que ser pagas com
valores decorrentes da venda de novos pacotes.
Assim , constata-se que o crescimento do esquema não é sustentável, uma vez que a
sua única fonte de renda é o incentivo à adesão de novos afiliados ao esquema,
chegando-se em um ponto em que não se consegue mais captar novos membros, o que
provoca a quebra do negócio.
Desta forma, os primeiros afiliados, em geral, conseguiam reaver uma boa parcela do
valor investido, ou até, eventualmente, obter algum ganho real, enquanto que os
últimos a aderirem ao negócio sofriam as maiores perdas.
É importante ainda observar que a suposta "atividade" de divulgação, publicidade e
comunicação digital de produtos e serviços oferecidos pela fiscalizada ou seus
parceiros, não gerava quaisquer recursos e nem era viável economicamente, pela
simples razão de não existirem tais parceiros e nem os referidos produtos e serviços.
Por não existir parceiros que pagavam para NNEX pela retribuição da divulgação
feita pelos afiliados, tal atividade era apenas uma ficção comercial, levando todos os
afiliados da empresa a acreditar que estavam divulgando estas pessoas jurídicas
parceiras em suas atividades diárias.
Na realidade o objetivo da NNEX era que os próprios afiliados divulgassem a
empresa para o ingresso de novos afiliados ou mesmo que adquirissem novos pacotes,
o que manteve a rede por 10 meses até seu fechamento, conforme movimentação
Fl. 2844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

financeira apurada anexada ao procedimento administrativo com o nome "Item 28
Rel Fiscal Receitas apuradas mês a mês".
VII - DA REQUISIÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ÀS INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS
Com base na movimentação financeira informada pelas Instituições Financeiras
(DIMOF) à Receita Federal do Brasil, esta auditoria fiscal detectou créditos no ano-
calendário de 2013 superiores à R$ 290 milhões nas contas-correntes da empresa.
De acordo com os Termos de Intimação n° 001 (11/07/2014); 002 (24/07/2014) e 003
(28/08/2014), esta auditoria fiscal solicitou "os extratos de movimentação financeira
de todas as contas-correntes, de poupança, de investimentos, vinculadas ou
garantidas, mantidas pelo sujeito passivo, ou por suas eventuais filiais, em
instituições financeiras durante o ano-calendário 2013.
Após 3 meses de prorrogações para entrega dos extratos bancários, esta auditoria
fiscal encaminhou no dia 30/09/2014 aos Bancos às requisições de informações sobre
movimentação financeiras.
DA RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APURADA PELA AUDITORIA
FISCAL VIII - DOS VALORES BRUTOS RECEBIDOS NO ANOCALENDARIO DE
2013 APURADOS PELA AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Conforme declaração do sujeito passivo o valor bruto recebido pela venda de pacote
de adesão aos afiliados foi de R$ 291.353.219,40, sendo contabilizado na conta
adiantamento de clientes, no passivo.
Observando esta conta, nos deparamos com devoluções de Teds; transferências da
mesma titularidade, devoluções de docs e cheques, e outros créditos não passíveis de
classificação como receitas.
Desta forma, esta auditoria fiscal depurou a movimentação financeira do sujeito
passivo e concluiu que as receitas recebidas no ano-calendário de 2013 totalizaram
o montante de R$ 202.586.712,11, as quais foram contabilizadas dentro da conta
Adiantamentos de Clientes, conforme já mencionado pelo próprio sujeito passivo.
Sendo assim, o valor correto classificado como receita de prestação de serviços por
esta auditoria fiscal, que foi contabilizado como Adiantamento de clientes (Passivo),
está demonstrado na planilha juntada no procedimento administrativo com o nome
"Item 28 Rel Fiscal Receitas apuradas mês a mês".
IX - DA JUSTIFICATIVA DA NNEX PARA CLASSIFICAR COMO ADIANTAMENTO
DE
CLIENTES
TODOS
OS
VALORES
RECEBIDOS
DOS
AFILIADOS
REFERENTES ÀS ADESÕES.
De acordo com declaração do sujeito passivo datada de 16/03/2015 (item 7 -
Intimação 6) a NNEX declarou que "...os valores de adesão dos afiliados eram
contabilizados como um adiantamento dos valores dos quais o mesmo poderia
'dependendo' da performance de pontuação, receber parte...", conforme arquivo
juntado ao procedimento administrativo com o nome "Resposta TIF 06 e TIF 07 -
16032015".
É bom frisarmos que a única receita da NNEX foi obtida com a adesão de afiliados
que, conforme apurado por esta Auditoria, atingiu o montante de R$ 202.586.712,11
(duzentos e dois milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e doze reais e
onze centavos), conforme arquivo juntado ao procedimento administrativo com o
nome "Item 28 Rel Fiscal Receitas apuradas mês a mês".
Constatamos, porém, que a NNEX contabilizou como receita de prestação de serviços
somente R$ 59.668.774,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil,
setecentos e setenta e quatro reais) destes R$ 202.586.712,11.
X
-
DA
RECLASSIFICAÇÃO
DA
RECEITA
CONTABILIZADA
COMO
ADIANTAMENTO DE CLIENTES
Em atendimento ao item 7 do Termo de Intimação Fiscal n° 006 (16/03/2015), a
fiscalizada declarou que "a receita recebida no ano - calendário 2013 era proveniente
Fl. 2845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

dos valores recebidos dos afiliados relativos às adesões". Declarou ainda que "essas
adesões eram contabilizadas como um adiantamento dos valores que o afiliado
poderia dependendo de sua performance de pontuação receber parte de volta". Por
fim, também informou que "essa parte devolvida ao afiliado era considerada rescisão
contratual com base no artigo 681 do RIR/2009' (grifo nosso), conforme arquivo
juntado ao procedimento administrativo com o nome "Resposta TIF 06 e TIF 07 -
16032015".
Posteriormente, em resposta protocolada em 07/10/2015 ao Termo de Intimação
Fiscal n° 008, item 2, o sujeito passivo informou que os valores recebidos dos
afiliados foram contabilizados em conta do Passivo Circulante, na conta contábil
211.02.0001, Adiantamento de Clientes, sendo efetuado em seguida um "encontro de
contas" contra a conta de despesas, conta contábil 321.10.0083, Multas e Rescisões,
conforme arquivo juntado ao procedimento administrativo com o nome "Resposta aos
TIFs 08 a 12 de 07-10-2015".
Conforme esclarecimentos apresentados pela empresa em 16/03/2015, TIF n° 006,
item 1, "quando o afiliado solicitava o resgate de seus valores por conta do programa
de pontuação, o pagamento ao afiliado era considerado uma rescisão da relação
contratual e desta forma a empresa NNEX efetuava a retenção de IR de 15% a título
de multas ou vantagens (artigo 681 RIR/2009)", conforme arquivo juntado ao
procedimento administrativo com o nome "Resposta TIF 06 e TIF 07 - 16032015".
Ainda segundo as informações fornecidas pelo fiscalizado em 07/10/2015, em
resposta ao TIF n° 008, item 8, a conta Adiantamentos de Clientes recebeu, ao longo
do ano -calendário, lançamentos a crédito no total de R$ 291.353.219,40.
Deste montante, R$ 99.988.406,85 foram lançados como abatimento a título de
Multas e Rescisões, R$ 131.696.238,55 como Adiantamentos a Pagar (conta
112.30.001), e somente a parcela restante, de R$ 59.668.574,00, foi contabilizada
como receita, com a correspondente emissão de notas fiscais pela empresa, conforme
arquivo juntado ao procedimento administrativo com o nome "Resposta aos TIFs 08 a
12 de 07-10-2015".
Instada a esclarecer o procedimento adotado, de só contabilizar como receita parte
dos valores recebidos pela venda dos pacotes de adesão, a fiscalizada alegou em
21/07/2017, item 1a, que "a própria natureza dos negócios da empresa NNEX em um
primeiro momento são chamadas de ingressos e, portanto, não são ainda receitas
efetivamente realizadas". Ainda segundo o sujeito passivo, "o próprio contrato na
cláusula n° 10 já comprova esse fato e a devolução do que recebeu pela NNEX
(contratada), portanto os recebimentos inicialmente foram e deveriam permanecer em
conta contábil como adiantamentos de clientes", conforme arquivo juntado ao
procedimento administrativo com o nome "Resposta 21072017 TIF n° 027",
O contribuinte ainda prossegue em suas justificativas, esclarecendo que “os valores
recebidos pela empresa e que ainda não cumpridas as regras do CPC no 30 (Norma
do Comitê de Pronunciamento Contábil no Brasil) e Resolução do Conselho Federal
de Contabilidade no 1.412/12, o correto é contabilizar referidos ingressos em conta de
adiantamentos de clientes da empresa, tendo em vista que ainda não se tratam de
receitas realizadas efetivamente, em que pese se tratar de valores recebidos de
afiliados (adesão), entretanto, ainda nesse momento não é receita realizada e sim um
ingresso recebido”.
Por fim, continuando em suas alegações, o contribuinte informou em 21/07/2017, TIF
no 027 , Item 1d, que somente após “a baixa da conta contábil de adiantamentos de
clientes, transferindo-se contabilmente para a conta de resultado (DRE) através de
emissão de notas fiscais correspondente à parte de receitas efetivamente realizadas,
tanto para efeitos contábeis, como também para efeitos fiscais”, conforme arquivo
juntado ao procedimento administrativo com o nome “Resposta 21072017 TIF no
027”.
Fl. 2846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Ou seja, em resumo a fiscalizada adotava o procedimento de registrar todos os
recebimentos relativos à venda de pacotes de adesão como “adiantamentos de
clientes”, abatendo do montante total as parcelas supostamente “devolvidas” a seus
afiliados, deduzindo outra parcela a título de “adiantamentos a pagar” e,
consequentemente, só oferecendo a tributação como receita a fração de R$
59.668.574,00, de um total de R$ 202.586.712,11 recebidos.
No tocante às alegações da fiscalizada, cumpre observar que, conforme o Manual de
Contabilidade Societária da Fipecafi (ed. 2010), as contas Adiantamento de Clientes”
são utilizadas para registrar o recebimento antecipado de parcelas em dinheiro,
relativas à produção de bens ou à execução
de serviços, dos clientes que contrataram a produção destes bens ou a execução
destes serviços, por empresas fornecedoras de bens, usualmente equipamentos, ou
serviços, tais como os de empreiteiros de obras, transporte a executar e outros. Tal
procedimento é aplicado especialmente em contratos de fornecimento de bens, obras e
serviços a longo prazo, ou seja, com duração superior a um ano.
O Manual prossegue esclarecendo que estas antecipações recebidas devem ser
registradas como um passivo, “representado pela obrigação contratual de produzir
tais bens ou prestar tais serviços e, caso isso não se concretize, pela devolução do
dinheiro recebido”.
A conta representativa desta obrigação normalmente deve ser registrada no Passivo
Circulante, mas, na situação de tal obrigação ser exigível a um prazo maior, deverá
então ser classificada no Passivo Não Circulante.
Por outro lado, o Pronunciamento Conceitual Básico CPC 30 – Receitas, em seu item
7 define a receita como sendo “o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o
período proveniente das atividades normais de uma entidade que resultam no
aumento do Patrimônio Líquido, porém não se relacionam ao aumento de capital
promovido pelos acionistas”.
No caso da prestação de serviços, o Manual de Contabilidade Societária esclarece
que “as receitas correspondentes devem ser reconhecidas no período em que
efetivamente os serviços foram executados, se entregues na sua execução”, ou seja, as
receitas devem ser reconhecidas quando ganhas.
No caso em questão, como já amplamente demonstrado, não havia a prestação de
qualquer serviço pela NNEX aos afiliados, que não fosse a disponibilização do
acesso ao aplicativo digital da empresa, com login e senha. Como também já
sobejamente demonstrado, a única origem de recursos auferidos pelo sujeito passivo
provinha desta atividade. Não havia uma antecipação de recebimentos, tendo em
vista que os serviços contratados eram prestados praticamente simultaneamente ao
recebimento dos valores.
Por outro lado, como estabelecido na cláusula 2a do contrato – padrão firmado entre
a NNEX (denominada “Contratada”) e os afiliados (denominados “Empreendedores
Digitais”), o seu objeto era “a definição dos termos e condições para a prestação de
serviços, pelo EMPREENDEDOR DIGITAL, na qualidade de empreendedor
independente, de venda direta dos produtos e serviços oferecidos pela NNEX aos seus
Usuários, além da prestação de serviços de divulgação, publicidade e comunicação
na internet utilizando os meios, recursos e canais de divulgação desenvolvidos ou
gerenciados pela CONTRATADA, bem como de identificação e indicação de pessoas
físicas e jurídicas para Usuários do NNEX, desempenhando uma atividade comercial,
por conta própria, auferindo comissão pelas suas atividades no NNEX, bem como dos
Empreendedores Digitais por ele identificados e indicados...”.
Depreende-se da cláusula em comento que o objeto primordial do contrato em
questão seria, portanto, a prestação de serviços pelos afiliados à NNEX, e não o
contrário.
Fl. 2847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Nesse sentido, o próprio preâmbulo do contrato, em seus considerandos, estabelecia
que a contratada, isto é, a NNEX, tinha “o interesse de cadastrar pessoas físicas que
sejam representantes autônomos ou pessoas jurídicas que tenham condições de
prospectar clientes, indicando novos Usuários para o NNEX”, e que o empreendedor
digital (ou seja, o afiliado), teria “interesse em atuar na prospecção e indicação de
pessoas físicas e jurídicas para Usuários do NNEX, desempenhando uma atividade
comercial, por conta própria, auferindo comissão, em múltiplos níveis, pelas
atividades no NNEX dos Usuários por ele indicados”.
De outra parte, embora o parágrafo único da cláusula 2a ainda dispusesse que as
atividades do afiliado também poderiam compreender a aquisição de produtos e/ou
serviços oferecidos pela empresa ou seus parceiros, ou ainda a aquisição de produtos
e/ou serviços oferecidos pela NNEX e/ou parceiros, para comercialização a terceiros,
verifica-se que, em todo período não houve a obtenção de qualquer recurso referente
a tais aquisições, ou seja, a integralidade dos recursos obtidos pela fiscalizada
proveio da venda de pacotes de adesão, não tendo ocorrido sequer uma única
operação de venda de outros produtos ou de prestação de quaisquer outros serviços.
É bom frisar que a cláusula 10a dispõe sobre A VIGÊNCIA E HIPÓTESES DE
RESCISÃO do contrato de adesão e não menciona, em momento algum, a
classificação como adiantamento dos valores recebidos pela NNEX das pessoas
físicas ou jurídicas quando ingressaram em seu negócio. Desta forma, não existe
previsão contratual que permitisse a NNEX considerar como Adiantamento, os
valores recebidos dos afiliados, conforme se prova através do arquivo juntado ao
procedimento administrativo com o nome "Item 9 ponto 7 Contrato de adesão
Afiliados NNEX".
Com isso, pode-se concluir que na verdade, eram os afiliados, após o pagamento da
taxa de adesão à NNEX, que se habilitavam a prestar o serviço de "prospectar e
indicar" novos "afiliados".
Por outro lado, o único serviço prestado pela fiscalizada era disponibilizar o acesso
dos afiliados ao aplicativo que possibilitava o controle do sistema de "pontuação e
bonificação" que, conforme se pode perceber pelo exame das cláusulas 7a, 8a e 9a do
contrato de adesão, destinava-se a premiar o afiliado pela indicação de novos
"empreendedores digitais", conforme se prova através do arquivo juntado ao
procedimento administrativo com o nome "Item 9 ponto 7 Contrato de adesão
Afiliados NNEX".
Portanto, em que pesem as confusas alegações do fiscalizado, não havia que se falar
em "adiantamento de clientes", uma vez que o serviço prestado pela empresa estava
completo e a receita ganha com o recebimento do valor da taxa de adesão e a
disponibilização do acesso ao sistema de "pontuação e bonificação" pela indicação
de novos afiliados. De fato, os afiliados seriam prestadores de serviço à NNEX e não
seus clientes.
Além disso, considerando que a única receita auferida pela e presa provinha da venda
de pacotes de adesão, e que a NNEX incentivava tais vendas remunerando os já
afiliados pela indicação de novos associados com bônus e/ou bonificações, pagos com
parte dos valores recebidos pela venda de tais pacotes, o procedimento de
contabilizar como receita apenas a parcela correspondente aos valores recebidos
deduzidos dos bônus e/ou bonificações pagos a afiliados caracteriza-se como
totalmente indevido.
Com efeito, esse procedimento é análogo ao de uma empresa, cuja atividade fosse a
venda de determinado bem ou produto, que só contabilizasse como receita a parcela
das vendas deduzida das despesas. Nessa situação, poderíamos concluir que o
conceito de receita é equivalente ao de lucro, o que é absurdo.
Na verdade, o pagamento de prêmios, na forma de bônus e/ou bonificações, pela
indicação de novos afiliados era um ônus ou despesa suportada pela empresa, no
Fl. 2848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

intuito de atingir o seu objetivo final, que seria incrementar a venda de pacotes de
adesão, única fonte de receitas da NNEX.
Diante do acima exposto, conclui-se que o sujeito passivo indevidamente deixou de
oferecer à tributação parcela significativa das receitas auferidas no ano-calendário
de 2013, utilizando-se do artifício de contabilizá-las como "adiantamentos de
clientes", sem transitar por contas de resultado.
Por fim, não resta dúvidas que o valor de adesões dos afiliados constituem Receita
passível de tributação, independentemente da atividade do sujeito passivo ser
considerada ilícita ou não pelo Ministério Público.
Com isso, restou comprovado pelos levantamentos desta auditoria fiscal que o valor
de R$ 202.586.712,11 nunca poderia ter sido contabilizado como adiantamento de
clientes, mas sim como Receita, conforme arquivo juntado ao procedimento
administrativo com o nome "Item 28 Rel Fiscal Receitas apuradas mês a mês"
Com base no exposto, esta auditoria fiscal desconsiderou os valores contabilizados
pela NNEX, como adiantamento de clientes, sendo reclassificados como Receita de
Prestação de Serviços.
DO CUSTO E DA DESPESA TOTAL XI - DO CUSTO E DESPESA TOTAL
CONTABILIZADA PELA EMPRESA X DIPJ 2014
Com relação ao custo e despesa total, esta Auditoria Fiscal apurou que a NNEX
contabilizou R$ 154.391.110,07 (cento e cinquenta e quatro milhões, trezentos e
noventa e um mil, cento e dez reais e sete centavos), conforme demonstrado através
do arquivo anexado ao procedimento administrativo com o nome "Item 20 Rel Fisc
Despesas Totais Contabilizadas".
Contudo, conforme DIPJ 2014, constatamos que o total de despesas declarado pela
NNEX para apuração do lucro real foi de R$ 54.402.698,05 (cinquenta e quatro
milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinco centavos),
conforme demonstrado através do arquivo anexado ao procedimento administrativo
com o nome "Dipj".
XII - DO SUPOSTO PREJUÍZO NO ANO-CALENDÁRIO DE 2013
Em vista da omissão das receitas recebidas de pessoas físicas relativas às adesões,
bem como da manipulação dos supostos valores das despesas operacionais, a DIPJ
2014 da NNEX apresentou um prejuízo fiscal fictício de R$ 349.426,96 (trezentos e
quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos),
conforme arquivo anexado ao procedimento administrativo com o nome "Item 21 Rel
Fiscal Prejuízo Declarado pela NNEX".
XIII - DA DESPESA COM FUNCIONÁRIOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NA
OPERAÇÃO DA NNEX
De acordo com o Temo de Intimação n° 013, itens 1 a 3, a NNEX foi intimada a
apresentar, em meio digital, a relação de funcionários no ano-calendário de 2013,
com o respectivo n° de PIS e CPF; todas as folhas de pagamento dos funcionários do
ano-calendário de 2013; e, por fim, todas as folhas de pagamento dos contribuintes
individuais do ano-calendário de 2013.
No dia 30/11/2015 a NNEX declarou: "venho declarar que não existiu funcionários
e/ou contribuintes individuais para o ano-calendário de 2013. Em vista da afirmação
acima, deixamos de apresentar folhas de pagamentos de funcionários e contribuintes
individuais."
Declarou também RAIS negativa para o ano-calendário de 2013. Este fato está
comprovado na contabilidade através da conta contábil 317000000 – Despesas com
pessoal que, por sua vez, está zerada.
XIV - CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA OPERACIONAL DENOMINADA MULTAS
E RESCISÕES
De acordo com a análise contábil, a conta denominada Multas e Rescisões recebeu
R$ 143.072.969,66 de lançamentos a débito no período de 30/04/2013 a 30/09/2013,
Fl. 2849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

conforme demonstrado no arquivo anexado ao procedimento administrativo com o
nome "Item 23 Rel Fiscal Deb e Cred Multas e Rescisões".
Por outro lado, o sujeito passivo utilizou a nomenclatura "encontro de contas",
realizando lançamentos a crédito no dia 31/10/2013 e em 31/12/2013, nesta conta de
despesa, o que resultou em uma transferência para o resultado de parte deste rubrica,
conforme demonstrado no arquivo anexado ao procedimento administrativo com o
nome "Item 23 Rel Fiscal Deb e Cred Multas e Rescisões"
Este último saldo de R$ 43.084.562,81 foi incluído na DIPJ 2014 do sujeito passivo.
XV - DAS CONSTATAÇÕES FINAIS DA AUDITORIA FISCAL a) DAS DESPESAS
COM
PESSOAS
FÍSICAS
APURADAS
PELA
AUDITORIA
FISCAL
X
CONTABILIZADAS
Analisando a movimentação financeira da NNEX no ano - calendário 2013, esta
fiscalização constatou que o sujeito passivo transferiu para contas bancárias de
titularidade de pessoas físicas, ao longo de todo o período em exame, o montante de
R$ 117.677.642,42.
Por outro lado, examinando-se a escrituração do contribuinte, identificou-se um valor
total de R$ 143.072.969,66, contabilizado como transferido para pessoas físicas no
ano de 2013.
Do cotejo entre estes valores, obtém-se uma diferença de R$ 25.395.327,24, entre o
total das transferências para pessoas físicas identificado nos extratos bancários do
contribuinte e o valor contabilizado, conforme arquivo anexado ao procedimento
administrativo com o nome "Item 25 1 Despesas com PF Apuradas e Contabilizadas
b) DO CONCEITO DA RUBRICA MULTA E RESCISÃO ESTABELECIDO NO
ARTIGO 681 DO RIR/99 (Decreto n° 3.000 de 1999)
Como já mencionado neste Termo, a NNEX declarou que "quando o afiliado
solicitava o resgate de seus valores por conta do programa de pontuação, o
pagamento ao afiliado era considerado pela NNEX como uma rescisão da relação
contratual e desta forma a empresa NNEX efetuava a retenção de IR de 15% a título
de multas e ou vantagens (artigo 681 RIR/99).
Dessa forma, quando a NNEX pagava essas pessoas físicas, estes pagamentos eram
enquadrados no artigo 681, do RIR/99, abaixo transcrito:
"RIR/99 - Seção VIII - Multas por Rescisão de Contratos - Art. 681. Estão sujeitas ao
imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, as multas ou quaisquer outras
vantagens pagas ou creditadas por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização,
a beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão de
contrato."
Sabemos que a rescisão contratual ocorre geralmente quando há uma “lesão
contratual”, ou seja, quando há o descumprimento de alguma cláusula pelas partes
envolvidas. Esta rescisão deve estar prevista em contrato de forma clara e
transparente para as partes.
No caso específico, o saque de valores pelos afiliados, em virtude do trabalho de
divulgação, estava previsto em contrato, sendo portanto, um direito deles.
Desta forma, não há que se falar em lesão contratual, pelo contrário, estamos falando
em cumprimento contratual.
Em sua resposta datada de 07/10/2015, a NNEX alegou que esta rescisão está
prevista no item 14.4 do contrato de adesão. Segue abaixo, a transcrição da referida
cláusula:
“14.4. O presente vincula as partes e seus sucessores, não podendo ser objeto de
cessão, seja ela total ou parcial, a qualquer título, salvo com mútua e expressa
anuência. Qualquer tentativa de transferência ou cessão do contrato pelo
empreendedor digital sem o expresso consentimento, por escrito, da Contratada
poderá, a critério da Contratada, resultar na rescisão deste contrato.”
Fl. 2850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Como podemos observar, não existia previsão em contrato que autorizasse a NNEX a
considerar como rescisão contratual os pagamentos efetuados aos afiliados, quando
estes solicitavam o resgate em dinheiro dos valores a que teriam direito pelo trabalho
executado de divulgação dos supostos parceiros da NNEX.
É bom frisar que durante todo o procedimento fiscal, apesar de intimada e
reintimada, a NNEX não logrou êxito em comprovar que os pagamentos aos afiliados
eram referentes a rescisões contratuais, seja através de disposições contratuais, seja
através de prova documental.
Na verdade, é preciso ressaltar que a fiscalizada, apesar das diversas oportunidades
em que foi instada a fazê-lo, não conseguiu comprovar a suposta "rescisão
contratual" sequer em um único caso.
c) DA DESCARACTERIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS ÀS PESSOAS FÍSICAS COMO
RESCISÃO CONTRATUAL
De acordo com o Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 026, item 2, esta
auditoria fiscal intimou a NNEX sobre os seguintes pontos:
"Com relação aos valores transferidos pela NNEX para Pessoas Físicas no ano-
calendário de 2013, esta auditoria fiscal apurou que a contabilização foi feita na
conta n° 321.100.083 - Multa e Rescisões que atingiu o montante de R$
143.072.969,66, dos quais somente R$ 43.084.562,81 foram utilizados para apuração
do resultado do exercício. Contudo, esta auditoria fiscal apurou os seguintes valores
na movimentação financeira de Vossa Senhoria transferidos para pessoas físicas:
Os valores apurados por esta auditoria fiscal de repasses para pessoas físicas no ano-
calendário de 2013 no total de R$ 117.677.642,42 devem ser comprovados por Vossa
Senhoria.
Em intimações anteriores, Vossa Senhoria alegou que não dispõe dos dados do
sistema da NNEX para comprovar se determinada pessoa física foi afiliada da
empresa.
Isto torna a auditoria desta conta contábil prejudicada, uma vez que podem ter sido
repassados valores para pessoas físicas, sem contrapartida de prestação de serviços.
Sendo assim, esta auditoria fiscal encaminha as planilhas referentes aos meses de
abril a outubro de 2013, com os nomes das pessoas físicas e os valores creditados
pela NNEX no ano-calendário de 2013 para: a) comprovação de afiliação junto à
NNEX; b) apresentação do relatório financeiro emitido pelo sistema da NNEX que
comprova o direito ao crédito dos valores recebidos por estas pessoas físicas; c)
Apresentação do login de cada pessoa física comprovando o ingresso ao negócio da
NNEX. Com relação ao item 2, anexamos em CD ROM validado no SVA, as planilhas
referentes aos meses de abril a outubro de 2013, com os nomes das pessoas físicas e
os valores creditados pela NNEX no ano-calendário de 2013 para comprovação.
A NNEX após de ter sido intimada e reintimada, não respondeu aos questionamentos
da auditoria fiscal, bem como não apresentou provas documentais.
d) DA NOVA ALEGAÇÃO DA NNEX DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
De acordo com o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 027, item 5, a NNEX
foi intimada a esclarecer os seguintes pontos:
"5) De acordo com o item 2 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 026
foram apurados pela auditoria fiscal valores transferidos pela NNEX para diversas
pessoas físicas no total de R$ 117.677.642,42 (cento e dezessete milhões, seiscentos e
setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) no
período de abril a outubro de 2013. A NNEX foi intimada a COMPROVAR a
prestação de serviço por estas pessoas físicas que justificasse o DIREITO a receber
os valores creditados pela NNEX em suas contas-correntes."
A NNEX não comprovou a prestação de serviço por estas pessoas físicas, conforme
adiante veremos.
Fl. 2851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Em resposta datada no dia 21/06/2017 a NNEX alegou que foram devolvidos valores
para pessoas físicas pela não realização plena da prestação de serviço pela empresa
NNEX e que estes pagamentos efetuados pela NNEX foram considerados uma
rescisão contratual.
A fiscalizada alegou ainda que a conta contábil correta que deveria ser contabilizada
seria de cancelamento de serviços, por se tratar de efetiva rescisão contratual,
classificada no grupo de deduções de receita bruta.
Como podemos observar esta auditoria durante todo o procedimento fiscal tentou
obter provas documentais que comprovassem a afiliação das pessoas físicas junto ao
sujeito passivo, bem como, tentou obter os relatórios financeiros emitidos pelo
sistema da NNEX que comprovasse o direito ao crédito em conta-corrente dos valores
recebidos por estas pessoas físicas.
Não obstante, em junho de 2016, a NNEX, sem conseguir apresentar as informações
acima mencionadas, muda a sua tese, alegando que os valores pagos para as pessoas
físicas foram devolvidos pela não realização plena da prestação de serviço pela
empresa NNEX.
Desta forma, esta auditoria fiscal, de acordo com o Termo de Constatação e
Intimação Fiscal n° 027, item 5 , intimou a NNEX para:
"5a) Declarar, sob penas da lei, se todo o valor apurado pela auditoria fiscal no
montante de R$ 117.677.642,42 (cento e dezessete milhões, seiscentos e setenta e sete
mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) foi considerado
pela NNEX como DEVOLUÇÃO ÀS PESSOAS FÍSICAS EM VIRTUDE DA NÃO
REALIZAÇÃO PLENA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA NNEX.
5b) Declarar, sob penas da lei, qual foi a prestação de serviço que a NNEX realizou
aos seus afiliados.
5c) Declarar, sob penas da lei, se existe algum documento dos afiliados que comprove
a solicitação da Rescisão do Contrato assinado pelas partes que ensejasse o
pagamento pela NNEX da devolução dos valores recebidos dos afiliados. Juntar
provas.
5d) Declarar, sob penas da lei, se existe algum documento da NNEX assinado pelo
seu responsável que trata da NÃO REALIZAÇÃO PLENA DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PELA EMPRESA NNEX e devolução dos valores pagos aos afiliados no
MESMO montante recebido de taxa de adesão pela NNEX.
5e) Descrever qual foi o serviço que a NNEX não conseguiu realizar plenamente.
5f) Comprovar, mediante documentação hábil e idônea, o suposto cancelamento de
serviços alegado, que foi classificado pela NNEX como rescisão contratual no grupo
de deduções de receita bruta, sob pena de glosa.
Após de ter sido intimada e reintimada, a NNEX não respondeu aos questionamentos
da auditoria fiscal.
Como já vimos anteriormente, o valor pago pelo afiliado somente lhe dava o direito
de ter acesso a uma plataforma de informática criada pela NNEX, a que se dava o
nome de Agência de Mídia Digital - AMD.
Esta plataforma possibilitava aos afiliados efetuar as atividades de divulgação dos
supostos parceiros da NNEX, bem como a acompanhar os créditos eventualmente
obtidos.
Como também já demonstrado, o acesso a esta plataforma foi o único serviço possível
que a NNEX prestou aos afiliados, em troca da taxa de adesão.
Dessa forma, não há que se falar em cancelamento de serviço, pois quando o afiliado
obteve o acesso a esta plataforma de informática, pagando para a NNEX
a taxa de adesão, o único serviço possível prestado pela NNEX estava realizado e
concluído.
Utiliza-se aqui a expressão "serviço possível" por que o único serviço prestado pela
empresa aos afiliados era a disponibilização do acesso à plataforma digital.
Fl. 2852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

A NNEX não prestou e nem recebeu nenhum valor por qualquer outro serviço.
De fato, conforme previsto no contrato padrão, o próximo passo seria o afiliado de
boa-fé divulgar os parceiros da NNEX. Note-se que, neste caso, quem estaria a
prestar algum serviço seria o afiliado, e a empresa seria o tomador deste serviço.
Mas, como já dito e confessado pela própria empresa, estes parceiros não existiam,
pois os sites Rekomende e Permuta Digital eram marcas e sites da própria empresa
NNEX.
Assim sendo, tal atividade de divulgação e publicidade dos produtos e serviços da
NNEX e/ou de seus parceiros, não poderia gerar qualquer benefício econômico, pelo
simples fato de que não existiam tais parceiros e nem os referidos produtos e serviços.
Por outro lado, havia um outro serviço também prestado pelo afiliado à NNEX, a
captação e indicação de novos afiliados.
Tal prestação do serviço seria paga pela NNEX através de bônus e bonificações
pagos ao afiliado.
No procedimento administrativo foi juntado um arquivo com o nome "Item 25 4
Gráfico Estrutura Negócio NNEX", que esboça a realidade do negócio da NNEX Com
base no gráfico, podemos verificar que não existia receita de prestação de serviço
originária de parceiros da NNEX, pois eles não existiam. Se eles não existiam,
também não existiam contratos com parceiros.
Desta forma, a única remuneração que a NNEX recebeu no ano-calendário de 2013
foi a taxa de adesão para que os afiliados de boa-fé utilizassem sua plataforma
tecnológica para divulgar os supostos parceiros da empresa.
Sendo assim, a alegação de cancelamento de serviço e devolução de valores não
merece prosperar, pelas razões acima expostas, bem como pela falta de prova
documental que comprovasse que a NNEX devolveu aos afiliados, o mesmo valor
recebido deles, como taxa de adesão. Pela amostragem realizada pela auditoria
fiscal, isto não aconteceu com nenhuma destas pessoas físicas.
e) DA AUSÊNCIA DE VERACIDADE NAS DECLARAÇÕES DO SUJEITO PASSIVO
COM RELAÇÃO AOS VALORES QUE FICARAM À DISPOSIÇÃO DE PESSOAS
FÍSICAS (ESTORNOS)
Conforme já explanado anteriormente, a NNEX nomeou como Multas e Rescisões
todos os pagamentos realizados para as pessoas físicas e os contabilizou em Despesa
Operacional.
No total, foram lançados R$ 143.072.969,66 de despesas operacionais com multas e
rescisões, no ano-calendário de 2013, conforme contabilidade. Mas, no final do ano,
a NNEX estornou R$ 99.988.406,85, alegando que eram valores que não foram pagos
no ano-calendário e estariam à disposição dos afiliados para pagamento. O saldo
restante de R$ 43.084.562,81 foi transportado para o resultado de 2013, conforme
arquivo anexado ao procedimento administrativo com o nome "Item 25 5 Crédito
Conta Multas e Rescisões".
Contudo, podemos observar na movimentação financeira apurada por esta auditoria
que a NNEX destinou R$ 117.677.642,42 para pessoas físicas, ao longo do ano-
calendário de 2013, conforme arquivo anexado ao procedimento administrativo com
o nome "Item 25 5 Mov Financeira NNEX para PF".
Na prática, o sujeito passivo, transferiu o equivalente a R$ 117.677.642,42 (cento e
dezessete milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e
quarenta e dois centavos) para pessoas físicas, conforme apurado em sua
movimentação financeira.
Este fato descaracterizou totalmente os estornos de R$ 99.988.406,85 lançados na
conta contábil denominada como Multas e Rescisões pela NNEX.
Sendo assim, foi constatada pela auditoria fiscal, uma diferença entre os valores
pagos e os valores contabilizados de pessoas físicas, no ano-calendário de 2013, no
montante de R$ 74.593.079,61.
Fl. 2853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

XVI - DO VALOR DE PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS APURADO PELA
AUDITORIA FISCAL
Conforme contabilidade, a NNEX declarou uma despesa operacional com Multas e
Rescisões no montante de R$ 143.072.969,66, sendo que parte deste valor, ou seja, R$
43.084.562,81 foram transportados para apuração do resultado do exercício
É certo que esta auditoria fiscal apurou somente o montante de R$ 117.677.642,42 em
movimentação financeira, como pagamentos para pessoas físicas.
É fato que a empresa foi intimada e reintimada para justificar esta diferença e não
respondeu a esta auditoria fiscal.
Sendo assim, o valor apurado por esta auditoria fiscal de pagamentos a pessoas
físicas no ano-calendário de 2013 foi de R$ 117.677.642,42. Com isso, a diferença de
R$ 25.395.327,24 entre o valor apurado na movimentação financeira e o valor
contabilizado deve ser desconsiderada, por não representar o valor real despendido
com pessoas físicas, conforme arquivo anexado ao procedimento administrativo com
o nome "Item 26 Diferença Apurado e Contabilizado".
XVII - DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS VALORES PAGOS A
PESSOAS FÍSICAS
Considerando que:
a) Conforme já exposto anteriormente, a empresa NNEX desde o início do
procedimento fiscal não apresentou comprovação de afiliação das pessoas físicas
junto ao seu negócio, e, também, não apresentou relatório financeiro emitido pelo seu
sistema que comprovasse o direito ao crédito em conta-corrente dos valores recebidos
por estas pessoas físicas;
b) Estamos diante de supostas despesas operacionais para as quais sequer foi
apresentado 1(um) documento hábil e idôneo que comprovasse o direito destas
pessoas físicas de receber tais valores;
c) É fato que a NNEX está sendo investigada por suposta pirâmide financeira pelo
Ministério Público de Minas Gerais;
d) Pela falta de apresentação dos relatórios financeiros que discriminassem o
histórico de créditos no sistema da NNEX destes direitos, que posteriormente, foram
convertidos em valores financeiros e resgatados por estas pessoas físicas, que
comprovariam e dariam suporte aos pagamentos efetuados a estas pessoas físicas,
esta auditoria fiscal não consegue validar esta despesa operacional;
e) Em tese, há possibilidade de que pessoas físicas não afiliadas da NNEX tenham
recebido valores em conta-corrente e que tais pagamentos estejam indevidamente
contabilizados como despesas com afiliados.
Por todo o acima exposto, esta auditoria fiscal considerou como não comprovados
documentalmente os valores pagos a pessoas físicas a título de Multas e Rescisões no
montante de R$ 117.677.642,42.
Como o sujeito passivo somente transportou para o resultado do ano-calendário de
2013 o valor de R$ 43.084.562,81, valor este inserido no total de R$ 117.677.642,42,
esta auditoria fiscal considerou a parcela dos R$ 43.084.562,81 como não
comprovada documentalmente, e portanto, sujeita a glosa.
DAS INFRAÇÕES APURADAS PELA AUDITORIA FISCAL XVIII - DAS
INFRAÇÕES APURADAS PELA AUDITORIA FISCAL - PIS e COFINS
Primeiramente cumpre esclarecer que o sujeito passivo até 13/06/2014, ou seja, do
início do procedimento fiscal, não tinha declarado débitos em DCTF relativos ao PIS
e Cofins. Foram apresentadas declarações referentes aos períodos de apuração de
maio, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2013, mas nestas declarações
foram informados somente débitos de IRRF e de retenções na fonte de contribuições
sociais.
Fl. 2854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

De acordo com a auditoria fiscal foi identificada uma receita de prestação de serviços
no ano-calendário de 2013 no montante de R$ 202.586.712,11 (duzentos e dois
milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e doze reais e onze centavos).
É bom frisarmos que o sujeito passivo contabilizou todas estas receitas, como
Adiantamentos de Clientes.
Desta forma, esta auditoria classificou-as como receita, depurando os valores
contabilizados indevidamente e, por fim, utilizou a movimentação financeira do
contribuinte para cotejar a veracidade dos lançamentos e valores recebidos,
conforme arquivo anexado ao procedimento administrativo com o nome "Item 28
Receita Mov Financeira Mês a Mês".
O sujeito passivo foi intimado a recompor a Base de Cálculo do Pis e da Cofins em
virtude da identificação da omissão de receitas por parte desta auditoria fiscal e da
tributação do ano-calendário de 2013 ter sido apurada com base no Lucro Real
Anual.
O fiscalizado apresentou os Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais -
DACONs do ano - calendário 2013, informando a apuração do PIS e da COFINS
pelo regime não cumulativo, exceto para o mês de novembro, para o qual foi
informada a apuração pelo regime cumulativo.
Cabe ressaltar que os DACONs foram entregues totalmente zerados para os períodos
de janeiro a setembro de 2013.
No DACON relativo ao período de outubro de 2013, o contribuinte informou a receita
de R$ 10.060,00 (dez mil e sessenta reais) sob o regime não-cumulativo, e no DACON
referente ao mês de novembro de 2013 foi consignada a receita de R$ 59.658.514,00
(cinquenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quatorze
reais) sob o regime cumulativo, totalizando uma receita anual declarada em DACON
de R$ 59.668.574,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil,
quinhentos e setenta e quatro reais).
Assim sendo, foram informados no DACON referente a outubro de 2013 os valores
devidos de R$ 764,56 e de R$ 165,99, respectivamente de COFINS e de PIS, pelo
regime não cumulativo. Uma vez que foram informados créditos de COFINS e de PIS,
vinculados à receita tributada no mercado interno, respectivamente de R$ 88.367,11 e
de R$ 19.184,96, não foram informados valores a pagar neste período.
No tocante a novembro de 2013, foram informados em DACON os valores a pagar de
COFINS e de PIS, pelo regime cumulativo, de respectivamente R$ 1.789.755,42 e de
R$ 387.780,34.
O sujeito passivo foi intimado para apresentar o dispositivo legal que o autorizasse a
tributar sua receita sob a égide do regime cumulativo, sem, no entanto, ter
apresentado qualquer argumento válido. Não respondeu à intimação.
É certo que as pessoas jurídicas de direito privado, e as que lhe são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, que apuraram o IRPJ com base no Lucro Real, no
ano-calendário de 2013, estavam sujeitas à incidência não cumulativa do Pis e da
COFINS, se sujeitando as alíquotas respectivas de 1,65% e 7,6%. A previsão legal
está na Lei n° 10.637/2002 e Lei n° 10.833/2003.
Os valores devidos de PIS e COFINS, acima mencionados, não foram declarados em
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Posteriormente,
constatou-se que o sujeito passivo entregou uma DCTF retificadora em 22/08/2014,
após o início do procedimento fiscal, alterando os dados de Novembro de 2013,
reconhecendo um "débito" de Cofins Não Cumulativo no valor de R$ 4.534.811,62 e
um débito de PIS Não Cumulativo no valor de R$ 984.531,47.
Note-se que, em que pese não serem aceitas declarações retificadoras apresentadas
após início do procedimento fiscal, tendo em vista a perda da espontaneidade pelo
sujeito passivo, a apresentação da retificadora acima caracteriza o reconhecimento
Fl. 2855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

pelo próprio fiscalizado da incorreção das informações fornecidas na DCTF original,
especialmente no tocante ao regime de apuração das contribuições sociais.
É fato que em 12/12/2017 o sujeito passivo alegou que o regime do Pis e Cofins da
NNEX deveria ser o Cumulativo, tendo em vista o disposto no artigo 10, inciso XXV
da Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrito:
"XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das
atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito
de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria,
consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas
ainda como softwares as páginas eletrônicas. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)"
Em resposta à intimação para refazer a apuração das contribuições pelo regime não
cumulativo, o sujeito passivo, em sua petição apresentada em 12/12/2017, esclareceu
que "o refazimento da apuração do PIS e COFINS sob o regime da não-
cumulatividade, desatende o texto legal transcrito acima (artigo 10, inciso XXV da Lei
n° 10.833/2003), bem como com as demais normas e entendimento da Receita Federai
do Brasil, consoante processo de consulta n° 7.011/2016 - SRRF, da 6a Região
Fiscal, processo de consulta n° 303/2014 - COSIT, bem como processo de consulta n°
71/2007 - SRRF, da 1a Região Fiscal'.
As alegações do sujeito passivo não merecem prosperar, pois as mesmas estão em
total desacordo com a própria DCTF retificadora entregue pela NNEX em
22/08/2014, a qual reconheceu débitos de Pis e o Cofins pelo regime não cumulativo.
É bom frisar que mais uma vez, a empresa NNEX muda sua tese, agora alegando que
sua receita é proveniente de atividade de serviços de informática, decorrente de
desenvolvimento de software para os afiliados.
Ressalte-se que o artigo 10 trata de receitas auferidas por empresas de serviços de
informática, decorrentes das atividades de desenvolvimento de software e o seu
licenciamento ou cessão de direito de uso. A NNEX não desenvolveu um software
para cada afiliado.
Não consta nenhuma informação na contabilidade, documentos e contratos que prove
que a NNEX foi contratada para desenvolver software.
O negócio proposto pela NNEX era vender um pacote de serviço que dava o direito
aos afiliados de divulgar os supostos parceiros da NNEX em redes sociais.
Para isso, a NNEX disponibilizava um acesso com nome e senha em uma plataforma
de software que possibilitaria tanto à empresa quanto ao afiliado controlar tais
atividades de divulgação ("publicações"), o desempenho de cada afiliado, bem como
os pontos virtuais obtidos pelo executado.
Com base nas constatações trazidas em todo este Termo de Verificação Fiscal, não
resta dúvida que a NNEX não é uma empresa de desenvolvimento de software.
Para confirmar este fato, ressalte-se que a NNEX em declaração datada de
26/10/2016, informou ser ela própria contratante de empresa prestadora de serviços
de informática, a THABIS CONSULTORIA EM SOFTWARE, que teria executado
serviços de "consultoria e desenvolvimento de sistemas".
Ou seja, tanto a NNEX não era empresa de serviços de informática que se via, ela
própria, obrigada a contratar terceiros para obter este tipo de serviço. Sendo assim,
descabe totalmente a alegação da NNEX datada de 12/12/2017.
Com relação aos créditos passíveis de dedução, esta auditoria fiscal intimou o sujeito
passivo a apresentar a recomposição da base de cálculo do PIS e da Cofins, em
virtude da opção errada pelo regime cumulativo.
Não houve resposta do sujeito passivo com relação a este item da intimação. Em
virtude disto, foram utilizados os créditos incluídos na DACON ORIGINAL, ou seja,
R$ 88.367,11 de crédito de Cofins - Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social em Outubro de 2013 vinculado à Receita tributada no mercado
Fl. 2856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

interno e R$ 19.184,96 de crédito de PIS - Programa de Integração Social em
Outubro de 2013 vinculado à Receita tributada no mercado interno.
No procedimento administrativo foi juntada uma planilha demonstrativa do PIS -
Programa de Integração Social pelo Regime Não Cumulativo com o nome "Item 28
Planilha PIS ".
No procedimento administrativo foi juntada uma planilha demonstrativa do COFINS -
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, sob o regime não
cumulativo com o nome "Item 28 Planilha COFINS".
Como podemos observar, esta auditoria fiscal aproveitou de ofício todo o crédito de
PIS e Cofins declarado em DACON pelo sujeito passivo, nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2013.
XIX - DAS INFRAÇÕES APURADAS PELA AUDITORIA FISCAL - IRPJ E CSLL
a) DA RECEITA TOTAL APURADA NO AC DE 2013
Esta fiscalização apurou que a receita total auferida pelo sujeito passivo no ano -
calendário 2013, decorrente da venda de pacotes de adesão, foi de R$
202.586.712,11, conforme arquivo anexado ao procedimento administrativo com o
nome "Item 28 Receita Mov Financeira Mês a Mês".
Tendo em vista que o contribuinte em sua DIPJ informou a receita bruta anual de R$
59.668.574,00, apurou-se uma omissão de receita de R$ 142.918.138,11.
No procedimento administrativo foi juntada uma planilha com o nome "Item 29 1 Rel
Fisc Apuração Omissão Receita", contendo a apuração mensal da Omissão de
Receitas.
Registre-se que, de acordo com as Notas Fiscais de Serviços emitidas pelo fiscalizado,
a receita bruta anual de R$ 59.668.574,00 teria sido auferida somente nos meses de
outubro e novembro de 2013, nos montantes de, respectivamente, R$ 10.060,00 e R$
59.658.514,00. Nas DACONs relativas ao período também foi prestada a mesma
informação.
Entretanto, estes valores não são coerentes com os dados obtidos da movimentação
financeira e da contabilidade do sujeito passivo, em que se constata que as receitas
recebidas, contabilizadas como "Adiantamentos de Clientes", foram auferidas no
período de março a dezembro do ano, com os montantes mais significativos tendo sido
obtidos nos meses de abril, maio e junho.
Em face do acima exposto, esta auditoria optou, na planilha acima mencionada, por
demonstrar nos meses de março, abril e maio de 2013 o "abatimento" do valor
correspondente à receita constante das Notas Fiscais de Serviços e informada na
DIPJ, de R$ 59.668.574,00, da receita bruta anual.
A adoção deste procedimento resultou na apuração de omissão de receitas somente a
partir de maio de 2013. Note-se que como o contribuinte adotou o regime de
apuração anual para o IRPJ e a CSLL, tal procedimento não tem influência sobre o
cálculo dos tributos devidos.
b) DA DESPESA TOTAL APURADA NO AC DE 2013
Examinando-se a DIPJ apresentada pelo sujeito passivo, verifica-se que na Ficha
06A, a Demonstração do Resultado, foi informado, a título de Despesas Operacionais,
o total de R$ 53.881.443,39.
Este total inclui, como já visto no item 2 5. 5, a parcela de R$ 43.084.562,81,
referente aos valores que teriam sido pagos a pessoas físicas, contabilizados como
"Multas e Rescisões".
Esta última parcela foi glosada por absoluta falta de comprovação documental, como
já amplamente demonstrado no item 27.
Assim sendo, deverá ser reconhecida somente a parcela de despesas operacionais no
montante de R$ 10.796.880,58, correspondente a diferença entre o valor total
pleiteado pelo contribuinte na DIPJ, de R$ 53.881.443,39, e o valor glosado, de R$
43.084.562,81.
Fl. 2857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Portanto, acrescentando-se ao valor das despesas operacionais reconhecidas por esta
fiscalização de R$ 10.796.880,58, o total das "Outras Despesas Financeiras"
informado na linha 51 da Ficha 06A, de R$ 521.254,66, obtém-se o montante total de
despesas a ser considerado na apuração do resultado do exercício, de R$
11.318.135,24.
Por outro lado, examinando-se a escrituração contábil do sujeito passivo, constata-se
que a despesa total contabilizada no ano foi de R$ 154.391.110,07. Desse valor, R$
143.072.969,66 foram registrados como "Multas e Rescisões", ou seja, como
pagamentos que teriam sido efetuados a pessoas físicas afiliadas da NNEX.
Deste total, a parcela de R$ 25.395.327,24 será desconsiderada por esta auditoria
fiscal, por não encontrar amparo na movimentação financeira da fiscalizada,
conforme já exposto no item 26.
Além disso, a parcela restante, no valor de R$ 117.677.642,42, também não pode ser
aceita por esta auditoria fiscal, por absoluta falta de comprovação documental, como
já extensivamente demonstrado no item 27.
Ou seja, do total de R$ 154.391.110,07 de despesas operacionais contabilizadas, o
montante de R$ 143.072.969,66 contabilizado como "despesas operacionais a título
de Multas e Rescisões" deve ser desconsiderado, restando somente a parcela de R$
11.318.140,41, conforme demonstrado no arquivo anexado ao procedimento
administrativo com o nome "Item 29 2 Rel Fisc Despesas Aceitas pela Auditoria".
Este total de despesas, de R$ 11.318.140,41, corresponde aos gastos contabilizados
nas rubricas contidas no arquivo anexado ao procedimento administrativo com o
nome "Item 29 2 Despesas 11.318.140,41".
Portanto, partindo-se dos valores informados na Ficha 06A - Demonstração do
Resultado da DIPJ, e glosando-se as despesas operacionais não comprovadas, obtém-
se o total de despesas de R$ 11.318.135,24.
De outra parte, tomando-se os valores de despesas operacionais escriturados pelo
contribuinte, e excluindo as despesas operacionais não comprovadas, atinge-se o total
de despesas de R$ 11.318.140,41.Cabe ressaltar que a diferença entre o valor das
despesas operacionais obtido pelos dois procedimentos acima é de somente R$ 5,17.
Assim sendo, considerando todo o acima exposto, esta fiscalização considerará na
apuração do resultado do exercício o valor de R$ 11.318.140,41, valor mais benéfico
ao contribuinte e obtido com base nos registros contábeis.
c) DA APURAÇÃO DO RESULTADO PELA AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL
No processo administrativo, anexamos uma planilha com o nome "Item 29.3 BC
Apuração IRPJ e CSLL", contendo a nova apuração do resultado, incluindo a receita
omitida e glosando-se a parcela das despesas operacionais não comprovadas, que faz
parte integrante desta autuação fiscal.
Portanto, o resultado líquido do período passou de prejuízo contábil de R$
349.426,96 para um lucro líquido de R$ 185.653.268,79. Considerando que o
contribuinte, na Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real, não informou quaisquer
adições nem exclusões ao lucro líquido, foi apurado um lucro real de R$
185.653.268,79, como demonstrado através do arquivo anexado ao procedimento
administrativo com o nome "Item 29 3 Apuração Novo Resultado 2013".
Sobre o Lucro Real e a Base de Cálculo da CSLL apurados pela auditoria fiscal
foram calculados os valores devidos a título de IRPJ e de CSLL, os quais serão
constituídos de ofício por meio de Auto de Infração.
d) DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ESTIMATIVA MENSAL Analisando a
ficha 11 da DIPJ - DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONOMICO-FISCAIS DA
PESSOA JURÍDICA entregue em 2014, referente ao ano-calendário de 2013, que
trata do Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, e a Ficha 16 da DIPJ
que trata do Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por
Fl. 2858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Estimativa, podemos constatar que o contribuinte informou em todos os períodos ter
determinado a base de cálculo do imposto de renda e da CSLL com base em balanços
ou balancetes de suspensão ou redução.
Além disso, verificou-se que o fiscalizado declarou bases de cálculo "zeradas" para os
meses de janeiro a março de 2013, tanto para o IRPJ como para a CSLL.
A partir de abril, até dezembro de 2013, foram informadas bases de cálculo negativas,
conforme demonstrado através do arquivo anexado ao procedimento administrativo
com o nome "Item 29 4 Rel Fisc Bases de cálculo negativas".
Ressalte-se que o sujeito passivo foi intimado a recompor as bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL em virtude da identificação da omissão de receitas por parte desta
auditoria fiscal, não tendo atendido a intimação.
Cumpre observar que a partir da Escrituração Contábil Digital - ECD constante do
Sistema
Público
de
Escrituração
Digital
-
SPED
(HASH
n°
DAC30B4DBDF8EE7D1669E28D66D14EDFF34F642C),
esta
auditoria
fiscal
apurou os balancetes mensais do ano - calendário 2013.
As bases de cálculo apuradas por esta fiscalização, a partir da contabilidade do
sujeito passivo, coincidem com os valores informados na DIPJ, exceto para os meses
de agosto, outubro, novembro e dezembro. Em relação a agosto, a auditoria fiscal
apurou uma base de cálculo negativa de R$ 96.306.855,47, para um valor negativo
informado pelo contribuinte de R$ 126.747.414,83. No que tange a outubro de 2013, a
base de cálculo obtida pela fiscalização foi de R$ 146.178.736,41, para um valor
declarado de R$ 146.179.868,16 (ambos os valores negativos). Em novembro, a
auditoria fiscal constatou, a partir dos dados constantes da ECD, uma base de
cálculo negativa de R$ 87.163.575,30, enquanto que na DIPJ consta o valor negativo
de R$ 93.876.289,87. Por fim, no tocante a dezembro, foi apurada pela fiscalização
uma base de cálculo positiva de R$ 6.363.287,61, enquanto que na DIPJ foi
informada uma base de cálculo negativa de R$ 349.426,96.
Cabe assinalar que a diferença existente entre o valor da base de cálculo apurado
pela fiscalização e aquele informado na DIPJ, para o mês de dezembro, de R$
6.363.287,61, corresponde a soma dos valores de COFINS, PIS e ISS incidentes sobre
a receita de prestação de serviços, informados na Demonstração do Resultado do
Exercício (Ficha 06A da DIPJ) e declarados na DCTF retificadora do mês de
novembro, apresentada em 22/08/2014, após o início do procedimento fiscal.
Tendo em vista a omissão de receitas e a dedução de despesas operacionais não
comprovadas, apuradas neste procedimento fiscal, esta fiscalização refez os
balancetes de suspensão, considerando as receitas omitidas e glosando as despesas
não comprovadas, obtendo as bases de cálculo da estimativa mensal apresentadas a
seguir.
XX - DA MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS DE IRPJ E CSLL
Conforme mencionado acima, esta auditoria fiscal refez os balancetes de suspensão,
considerando as omissões de receita e as glosas de despesas não comprovadas,
juntando os correspondentes demonstrativos de cálculo ao presente processo
administrativo, sob os nomes “Item 30 Rel Fisc Multa Isolada Estimativa IRPJ”,
“Item 30 Rel Fisc Multa Isolada Estimativa CSLL” e “Item 29 3 BC Apuração IRPJ e
CSLL”.
Da análise dos demonstrativos em questão, verifica-se que o contribuinte estava
obrigado ao recolhimento das estimativas mensais de IRPJ nos períodos de março,
abril, maio junho e julho, nos valores de, respectivamente, R$ 43.237,25, R$
3.489.531,78, R$ 19.146.516,53, R$ 25.342.952,34 e R$ 922.199,52.
Constata-se ainda que o sujeito passivo também estava sujeito ao recolhimento das
estimativas mensais da CSLL nos mesmos períodos acima, nos valores de,
Fl. 2859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

respectivamente, R$ 17.725,41, R$ 1.256.951,44, R$ 6.893.465,95, R$ 9.124.182,84 e
R$ 332.711,83.
Sendo assim, considerando que o contribuinte deixou de efetuar o recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL a que estava obrigado, esta fiscalização lançou
de ofício a multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas devidas, no
montante de 50% dos valores não recolhidos.
XXI - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA a) DA INFRAÇÃO À LEI OU
CONTRATO SOCIAL
Como já visto anteriormente, a NNEX foi constituída com o objetivo de exercer a
atividade de intermediação e agenciamento de negócios em geral; prestação de
serviço de consultoria em gestão empresarial; Prestação de serviço de tratamento de
dados para divulgação na internet; prestação de serviços de portal de informação,
sua respectiva edição para divulgação na internet e a veiculação de página de
publicidade na internet; e, participação em outras sociedades, como acionistas ou
quotistas.
Na segunda alteração do contrato social da empresa, a cláusula 7a, § 1o, dispõe que é
“vedado ao administrador atos que levem à prática de atividades estranhas ao
interesse social” e, a cláusula 10a dispõe que são “expressamente vedados, sendo
nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de quaisquer sócios,
administradores, procuradores ou funcionários que envolverem em obrigações
relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social...”
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - ................................................
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
Na prática, a empresa vendeu um “pacote de serviços” aos afiliados que se resumia
em dar acesso a uma plataforma de informática que viabilizaria a divulgação dos
parceiros da NNEX.
Cobrou uma taxa de adesão de todas as pessoas físicas que ingressaram no negócio.
Contudo, a NNEX não tinha parceiros, pois as marcas Rekomende e Permuta Digital
eram de propriedade da própria empresa.
Todas as pessoas físicas de boa-fé foram levadas a acreditar que estavam divulgando
parceiros da empresa NNEX nas redes sociais, ou seja, a empresa enganou estas
pessoas físicas.
Além disso, estas pessoas físicas eram incentivadas a indicar outras pessoas físicas
para ingressar no negócio, sob a expectativa de ganhos financeiros tanto na
divulgação dos supostos parceiros da NNEX quanto na identificação e indicação de
novos afiliados.
Conforme constatado por esta auditoria fiscal e já exposto em itens anteriores, a
NNEX não vendeu nenhum produto, não tinha parceiros e sua única receita no ano-
calendário de 2013 foi advinda da taxa de adesão das pessoas físicas que
ingressaram em seu suposto negócio.
Ou seja, a única fonte de renda da fiscalizada advinha da indicação de novos
afiliados e da venda de pacotes de adesão, que possibilitava o acesso ao sistema da
empresa aos afiliados de boa-fé, para ajudá-los a divulgar seus anúncios diários, bem
como visualizar o histórico, divulgações pendentes e pontos ganhos relativos às
publicações efetuadas.
Ressalte-se que os pacotes de adesão não previam qualquer contraprestação, que não
fosse o próprio acesso ao sistema, e nem ensejavam a troca dos mesmos por qualquer
produto ou serviço, o que configura um esquema típico de pirâmide financeira.
Fl. 2860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

De fato, como também já demonstrado, as referências a venda de produtos ou
serviços no contrato de adesão padrão, firmado entre a empresa e seus afiliados, não
passavam de um subterfúgio empregado pela fiscalizada na tentativa de
descaracterizar a prática ilícita.
No procedimento administrativo foi juntado um arquivo com o nome “Item 31 1
Valores recebidos de PF pela NNEX”, que demonstra o ingresso de valores recebidos
das pessoas físicas e sua diminuição, com a consequente interrupção das atividades
da NNEX.
De acordo com o mapeamento das receitas, a NNEX teve um grande ingresso de
afiliados a partir do mês de abril de 2013 e um grande declínio a partir de Julho de
2013.
Desta forma, podemos concluir que o negócio praticamente durou 4 meses.Na
internet podemos visualizar a lógica deste negócio, através de um vídeo postado no
youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=9OWfhdx4LRA)
acessado
em
13/12/2017, onde resta demonstrado o sistema binário utilizado na operação.
Este vídeo foi juntado no procedimento administrativo com o nome “Item 31 1 Vídeo
Sistema Binário”.
A NNEX prometia um investimento baixo com um retorno financeiro alto, sem a
necessidade de venda de produtos, ou seja, com lucro proveniente da indicação de
pessoas para fazer parte do grupo e divulgação de supostos parceiros que não
existiam.
Os primeiros afiliados inciaram a pirâmide financeira com a indicação de novos
membros. Estes últimos, por sua vez, indicaram outras pessoas, continuando a
divulgação dos supostos parceiros da NNEX e dando prosseguimento à indicação de
novos afiliados em suas respectivas redes.
A rede assim criada foi se expandindo e formando vários níveis entre os afiliados. A
NNEX, por sua vez, recebia a taxa de adesão paga por cada novo participante e, para
alimentar o esquema da pirâmide financeira, atraindo novos afiliados, devolvia parte
dos recursos recebidos para os mais antigos.
Em determinado momento, como sempre acontece neste tipo de esquema, a cadeia foi
rompida e os valores recebidos dos novos recrutados não foram suficientes para
pagar os afiliados mais antigos. O negócio parou de funcionar. A NNEX confundiu os
seus afiliados com a prática de marketing multinível. Esta prática é legal e prevê
remuneração pela venda real de produtos, e na maioria das vezes não existe a
obrigação do pagamento de uma taxa de adesão. Quando há pagamento de taxa de
adesão, ela não é fundamental para o equilíbrio financeiro do negócio.
No marketing multinível, os afiliados recebem uma comissão pelas vendas efetuadas.
Não ganham nada pelo recrutamento de novos afiliados, ou seja, eles ganham
comissão pela venda para os novos afiliados de produtos reais.
A Lei n° 1.521 de 26 de dezembro de 1951 define em seu artigo 2°, inciso IX, como
crime contra a economia popular "obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento
do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos
fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros
equivalentes".
Os sócios da NNEX constituíram em forma de Pessoa Jurídica uma pirâmide
financeira e obtiveram ganhos com a cobrança de uma taxa de adesão dos afiliados,
formando uma cadeia de pessoas físicas que, de boa-fé, acreditavam prestar um
serviço de divulgação dos parceiros Rekomende e Permuta Digital, sem ter
conhecimento de que estes parceiros eram de propriedade da própria NNEX.
É certo, como veremos adiante, que o Rekomende foi criado pelo outro sócio da
NNEX, Lucas Eduardo Funabashi de Toledo; que a empresa NNEX declarou Rais
negativa, alegando não ter tido funcionários no ano-calendário de 2013 e, que toda
sua operação da empresa foi virtual.
Fl. 2861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Em vista de todos os argumentos expostos neste Termo de Verificação Fiscal, esta
auditoria fiscal concluiu que a Pessoa Jurídica NNEX foi utilizada pelos sócios de
forma ilegal, em total afronta a Lei n° 1.521/1951, artigo 2°, inciso IX.
É bom frisar que somente diante deste fato, já caberia a responsabilização solidária
dos sócios, por infração à lei. Contudo, a seguir, esta auditoria fiscal, caracterizará
individualmente a responsabilização solidária de cada sócio da empresa e das
pessoas ligadas.
b) DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-GERENTE ANTONIO DA
ROCHA
De acordo com o contrato social e suas alterações, podemos observar que o Sr.
Antonio da Rocha desde quando a empresa se chamava Permuta Digital é sócio-
administrador da empresa.
Com base nas constatações descritas neste Termo, restou demonstrado que o Sr.
Antonio da Rocha, como administrador da empresa, além de ser responsável pela
prática ilícita de pirâmide financeira, infringindo a Lei n° 1.521/1951, artigo 2°,
inciso IX, também cometeu outros atos, como sócio-gerente, que caracterizaram a
prática de infração à lei ou contrato social.
De forma bem resumida:
b1) COMPRA DAS QUOTAS DO SR. LUCAS COM DINHEIRO DA NNEX
O Capital Social e, consequentemente, o caixa da empresa NNEX foram dilapidados
pelo sócio-gerente, pois além de usar o dinheiro da empresa de forma irregular,
transferiu as quotas do sócio Lucas Eduardo Funabashi de Toledo diretamente para
seu patrimônio pessoal.
b2) SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM A NNEX.
Contrato simulado de empréstimo feito pelo sócio-gerente da NNEX Antonio da
Rocha, sem juros e com carência de 5 anos para o primeiro pagamento, com
transferência de R$ 3.600.000,00, que lesou o patrimônio da empresa. A ausência de
garantias, a não incidência de juros e o prazo de carência de 5 anos para pagamento da
1a parcela estão em total desacordo com as práticas de mercado, permitindo concluir
que tal operação, foi lesiva ao patrimônio da empresa NNEX em benefício do seu
sócio-gerente Antônio da Rocha.
b3) DOAÇÕES SIMULTÂNEAS DO SR. ANTONIO PARA SEUS IRMÃOS E
CUNHADO
Conforme Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário de 2013
do Sr. Antonio da Rocha, a auditoria constatou que no mesmo ano-calendário foram
informadas 3 doações pelo Sr Antonio da Rocha para seus 2 irmãos e seu cunhado, ou
seja:
a) para irmã Ivanilde da Rocha Santarosa foi declarada como doação o valor de R$
464.900,00;
b) para seu irmão Hélio Aparecido da Rocha, o valor de R$ 900.000,00; c) para seu
cunhado Mario Aparecido Ribeiro, o valor de R$ 1.200.000,00. Estas doações
totalizaram o montante de R$ 2.564.900,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta e
quatro mil e novecentos reais) no ano-calendário de 2013 e comprovam a intenção de
desviar dinheiro da Pessoa Jurídica pelo sócio-gerente, como empréstimo. O Sr.
Antonio da Rocha doou para seus irmãos e cunhado o valor recebido da NNEX, no
intuito de blindar os valores através de interpostas pessoas, que por sua vez, não
tinham nenhum vínculo formal com a NNEX.
b4) CONSTITUIÇÃO
DA EMPRESA PATRIMONIAL CHAMADA THI
PARTICIPAÇÕES LTDA
A empresa THI Participações Ltda foi constituída unicamente para blindar o
patrimônio do Sr. Antonio da Rocha e da NNEX, uma vez que dezenas de ações
judiciais estavam sendo distribuídas contra a empresa naquele ano corrente. As
interpostas pessoas Hélio e Ivanilde, irmãos do Sr. Antonio da Rocha, constituíram
Fl. 2862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

esta empresa em 13/06/2013 e lavraram a escritura do referido imóvel em 24/06/2013,
contudo, quem arcou com aproximadamente 80% da compra do imóvel foi a NNEX.
b5) DO NÃO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA E FALTA DE
DECLARAÇÃO EM DCTF DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO ANO-
CALENDÁRIO DE 2013
Através de seu sócio-gerente Antônio da Rocha, a NNEX omitiu das autoridades
fazendárias informações em DCTF, com o único fim: lesar o Fisco Federal reduzindo
o valor devido de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e o seu consequente recolhimento aos
cofres públicos, auferindo ganhos indevidos. Também contabilizou como
Adiantamento de Clientes, tributação, deixando de oferecer à o montante de R$
142.918.138,11 em receitas recebidas de taxa de adesão dos afiliados, bem como
declarou prejuízo fiscal no ano-calendário de 2013. A prática de atos com infração à
legislação societária pelos administradores acarreta a sua responsabilidade pessoal,
devendo responder pelos créditos tributários.
b6) DA CONCLUSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SR.
ANTONIO ROCHA
Com base em todos os argumentos e provas apresentadas, não resta dúvidas que o
administrador da NNEX, Antônio da Rocha, CPF no 078.669.318-52, deve ser
responsabilizado pessoalmente pelos atos cometidos, sendo considerado sujeito
passivo solidário para responder pelos créditos apurados neste procedimento, nos
termos do artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
b7) DA CONCLUSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA
EMPRESA THI PARTICIPAÇÕES
A empresa T.H.I Participações Ltda, CNPJ n° 18.329.983/0001-70 foi criada pelo Sr.
Antonio da Rocha e seus irmãos para blindar o patrimônio desviado da empresa
NNEX, em virtude da sonegação de impostos, das demandas judiciais e dos problemas
que a empresa enfrenta até hoje pela operação realizada no Brasil.
No caso em questão, trata-se de empresa de fachada, constituída apenas formalmente,
desprovida de finalidade societária de fato, sem movimento em GFIP, portanto, em
funcionários, com a finalidade de blindar o patrimônio adquirido com os recursos
originados da NNEX.
Configura-se desta forma a responsabilidade solidária da THI em relação ao crédito
tributário ora constituído, tendo em vista a sua participação, em conjunto, na hipótese
de incidência do fato gerador, de forma indireta, pela vantagem e/ou benefício obtido
em razão da sonegação, fraude, simulação e conluio, nos termos do art. 124, inciso I
do CTN. Ou seja, caracteriza-se o "interesse comum", previsto no art. 124, inciso I do
CTN, em face do ajuste entre as partes no abuso de personalidade jurídica, na fraude e
na simulação cometidos, no intuito de desfrutar dos resultados da sonegação.
c) DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA EMPRESA KOM NEGÓCIOS
DIGITAIS EIRELI E DO SEU SÓCIO FABIAN ALBINO FERREIRA MACHADO
A NNEX foi constituída com o objetivo nominal de exercer a atividade de
intermediação e agenciamento de negócios em geral; prestação de serviço de
consultoria em gestão empresarial; prestação de serviço de tratamento de dados para
divulgação na internet; prestação de serviços de portal de informação, sua respectiva
edição para divulgação na internet e a veiculação de página de publicidade na
internet; e, participação em outras sociedades, como acionistas ou quotistas.
Na segunda alteração do contrato social da empresa, a cláusula 7a, § 1°, dispõe que é
"vedado ao administrador atos que levem à prática de atividades estranhas ao
interesse social" e, a cláusula 10a dispõe que são "expressamente vedados, sendo
nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de quaisquer sócios,
administradores, procuradores ou funcionários que envolverem em obrigações
relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social..."
Fl. 2863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Por outro lado, o artigo 135, II e III do Código Tributário Nacional também
estabelece que:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I -
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
Entretanto, como também já sobejamente demonstrado neste Termo, os sócios da
NNEX utilizaram a empresa para montar um esquema de pirâmide financeira,
obtendo ganhos expressivos com a cobrança de uma taxa de adesão dos afiliados e
formando uma cadeia de pessoas físicas que, de boa-fé, acreditavam prestar um
serviço de divulgação dos parceiros Rekomende e Permuta Digital, sob a expectativa
de obtenção de ganhos financeiros que de fato não existiam.
Cumpre ressaltar que tal prática é ilícita, conforme as disposições contidas na Lei n°
1.521 de 26 de dezembro de 1951, que em seu artigo 2°, inciso IX, define como crime
contra a economia popular "obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do
povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos
fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros
equivalentes".
Por conseguinte, em vista de todos os argumentos expostos neste Termo de
Verificação Fiscal, esta auditoria fiscal concluiu que a Pessoa Jurídica NNEX foi
utilizada pelos sócios de forma ilegal, em total afronta a Lei n° 1.521/1951, artigo 2°,
inciso IX.
O Sr. Fabian, por sua vez, participou ativamente da idealização e gerenciamento da
NNEX, senão vejamos:
Os elementos e informações coletados durante o procedimento fiscal permitem
concluir que o Sr. Fabian Albino Ferreira Machado exercia, de fato, funções de
administração e gerência da fiscalizada, apresentando-se e assinando como Diretor
Financeiro, movimentando e administrando recursos financeiros e contas bancárias,
planejando, organizando e participando de eventos e vídeos de divulgação,
autorizando e ordenando despesas, em suma, atuando ativamente para a
disseminação do negócio da NNEX, negócio este, como já visto acima, constituído por
um esquema ilícito de pirâmide financeira, concorrendo para a fraude e a sonegação
e auferindo vantagens financeiras e econômicas pela sua participação nas atividades
da pessoa jurídica.
Por estes motivos, o Sr. Fabian Albino Ferreira Machado, CPF n° 846.226.796-04,
na qualidade de DIRETOR de fato da fiscalizada, deve ser responsabilizado
solidariamente pelos créditos tributários ora constituídos, nos termos do art. 135,
inciso III, do CTN.
Com relação a empresa KOM NEGÓCIOS DIGITAIS EIRELI, não resta dúvida que
foi utilizada pelo Sr. Fabian Albino Ferreira Machado para tentar ocultar a sua
participação como pessoa física no negócio da NNEX.
Sabemos que a solidariedade na responsabilização de uma terceira empresa, somente
vai ocorrer se ambas as empresas, a que praticou o fato tributável e a terceira,
atuarem em conjunto na prática do fato imponível.
O Código Tributário Nacional e o Código Civil podem e servem de fundamentação
para que esta responsabilização seja exercida e a garantia do crédito tributário da
União seja efetivada.
O Código Tributário, em seu artigo 124, inciso I, diz que "são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador".
Fl. 2864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Já o Código Civil prescreve em seu artigo 50, em caso de abuso de personalidade
jurídica, "...que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios".
A empresa KOM foi utilizada pelo seu administrador Fabian Albino Ferreira
Machado para ocultar o recebimento de R$ 6.126.335,69 da empresa NNEX, como se
fosse uma prestadora de serviço, entre tantas outras que foram diligenciadas.
Como já dito anteriormente, tanto a KOM como a NNEX não conseguiram explicar o
motivo da contratação da primeira e nem lograram apresentar um único documento
que comprovasse a prestação de qualquer tipo de serviço. Além disso, a empresa
KOM foi utilizada para receber um empréstimo da NNEX, em condições favorecidas,
fora dos padrões de mercado, no valor de R$ 600.000,00, com prazo de pagamento de
15 anos e carência para início de pagamento de 5 anos, sem incidência de juros, sem
garantia contratual e sem testemunhas, típica operação para pessoas ligadas ou do
mesmo grupo econômico.
Por outro lado, no curso da ação fiscal foram coletados diversos elementos e
documentos, apresentados nos itens anteriores, que demonstram de modo incisivo a
participação da pessoa física do Sr. Fabian Machado na gestão dos negócios e
atividades da fiscalizada.
Esta situação ficou claramente demonstrada nas respostas fornecidas por terceiros
diligenciados no decorrer do procedimento fiscal, tanto prestadores de serviço como
pessoas físicas, os quais, em síntese, declararam que o Sr. Fabian Albino Ferreira
Machado foi um dos idealizadores da NNEX e era o Diretor Financeiro da empresa.
Dessa forma, verificou-se que a personalidade jurídica da empresa KOM foi utilizada
com abuso, uma vez que restou caracterizado que o Sr. Fabian participou do esquema
na qualidade de pessoa física, atuando como Diretor Financeiro da NNEX o tempo
todo, ordenando, autorizando e realizando os pagamentos, gerenciando a empresa
com o Sr. Antonio da Rocha, dando palestras e treinamentos para captar pessoas
para o negócio, conforme comprovado através dos depoimentos e vídeos mencionados
nos itens anteriores.
Assim, é forçoso concluir que a contratação da pessoa jurídica KOM pela NNEX não
é nada mais que um artifício doloso empregado no intuito de "blindar" o nome do Sr.
Fabian Albino Ferreira Machado dos holofotes do projeto NNEX, bem como de
proteger os valores por ele recebidos, através de uma suposta "prestadora de
serviço".
Considerando o acima exposto, constata-se que a KOM foi utilizada como empresa de
fachada, constituída apenas formalmente, desprovida de finalidade societária de fato,
sem movimento em GFIP e, portanto, sem funcionários, com o objetivo de "camuflar"
os recebimentos de recursos da NNEX pelo Sr. Fabian, bem como a sua participação
pessoal nas atividades da fiscalizada.
Cabe assinalar que a empresa responsável pela contabilidade da KOM também era
encarregada da escrituração da NNEX e da empresa THI Participações.
Além disso, o endereço da KOM é o mesmo da empresa THI Participações Ltda, à
Rua Domingos Rodrigues, 341, sala 124, Lapa, São Paulo, SP, Cep: 05.075-000.
Note-se que, à época dos fatos, este era o endereço do escritório de contabilidade.
Anteriormente, também foi apurado que a empresa KOM teve seu domicílio na Av.
Rudolf Dafferner, 400, bairro Região Norte, em Sorocaba - SP, que,
coincidentemente, é o mesmo endereço atual da fiscalizada NNEX.
Configura-se desta forma a responsabilidade solidária da KOM, tendo em vista a sua
participação, em conjunto, na hipótese de incidência do fato gerador, de forma
indireta, pela vantagem e/ou benefício obtido em razão da sonegação, fraude,
simulação e conluio entre partes.
Caracteriza-se portanto o "interesse comum", previsto no art. 124, inciso I, em face
do ajuste entre as partes no abuso de personalidade jurídica, na fraude e na
Fl. 2865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

simulação, no intuito de desfrutar dos resultados da operação, devendo a empresa
KOM Negócios Digitais Eireli, CNPJ n° 02.763.293/0001-94 ser responsabilizada
pelo crédito tributário ora constituído, em virtude dos argumentos expostos neste
Termo de Verificação Fiscal.
d) DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO LUCAS EDUARDO
FUNABASHI DE TOLEDO - CPF N ° 286.162.238-51 DA INFRAÇÃO À LEI E AO
CONTRATO SOCIAL RELATIVO À PESSOA DO SR. LUCAS EDUARDO
FUNABASHI DE TOLEDO
Consoante já visto em itens anteriores, a 2a alteração do contrato social da pessoa
jurídica, em sua cláusula 7a, § 1°, estabelece que é "vedado ao administrador atos
que levem à prática de atividades estranhas ao interesse social" e, em sua cláusula
10a dispõe que são "expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à
Sociedade, os atos de quaisquer sócios, administradores, procuradores ou
funcionários que envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações
estranhas ao objeto social..."
De outra parte, o inciso III do art. 135 do CTN estabelece a responsabilidade pessoal
dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
Conforme já exposto em itens anteriores, constatou-se que a NNEX não vendeu
nenhum produto, não tinha parceiros e sua única receita no ano-calendário de 2013
proveio da taxa de adesão das pessoas físicas que ingressaram em seu suposto
negócio, ou seja, a única fonte de recursos da fiscalizada decorria da indicação de
novos afiliados e da venda de pacotes de adesão.
O link abaixo exemplifica melhor a atividade dos afiliados e o sistema que foi criado
pela NNEX para eles:
https://www.youtube.com/watch?v=3MlFLVqAv4Q acessado em 18/12/2017, postado
por Rômulo Ferreira em 11/05/2013 Ressalte-se que os pacotes de adesão não
previam qualquer contraprestação, que não fosse o próprio acesso ao sistema, e nem
ensejavam a troca dos mesmos por qualquer produto ou serviço, o que configura um
esquema típico de pirâmide financeira.
Assim, como também já demonstrado, as referências a venda de produtos ou serviços
no contrato de adesão, firmado entre a empresa e seus afiliados, não passavam de um
subterfúgio empregado pela fiscalizada na tentativa de descaracterizar a prática
ilícita.
Restou, portanto, claramente demonstrado que os sócios da NNEX constituíram em
forma de Pessoa Jurídica uma pirâmide financeira e obtiveram ganhos com a
cobrança de uma taxa de adesão dos afiliados, formando uma cadeia de pessoas
físicas que, de boa-fé, acreditavam prestar um serviço de divulgação dos parceiros
Rekomende e Permuta Digital, sem ter conhecimento de que estes parceiros eram de
propriedade da própria NNEX.
Trata-se de atividade ilícita, caracterizando crime contra a economia popular,
conforme disposição da Lei n° 1.521 de 26 de dezembro de 1951, em seu artigo 2°,
inciso IX:
"Art. 1°. Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes e as contravenções contra a
economia popular. Esta Lei regulará o seu julgamento.
Art. 2°. São crimes desta natureza:
(...)
IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número
indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de
neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes); "
Em vista de todos os argumentos expostos neste Termo de Verificação Fiscal, esta
auditoria fiscal concluiu que a empresa ora fiscalizada foi utilizada pelos sócios de
Fl. 2866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

forma ilegal, em total afronta a Lei no 1.521/1951, artigo 2o, inciso IX. O Sr. Lucas
Eduardo Funabashi de Toledo participou ativamente do esquema fraudulento,
criando o site Rekomende; utilizando o mesmo site para retirar valores da NNEX com
sua venda; se retirou da sociedade somente em Agosto de 2013; realizou workshops e
palestras pelo País, no intuito de divulgar a fraude da NNEX e aumentar o número de
afiliados no negócio.
Os elementos e informações coletados durante o procedimento fiscal permitem
concluir que o Sr. Lucas exercia, de fato, o planejamento, organização, divulgação e
participação de eventos, palestras e workshops que serviram para disseminar a NNEX
pelo País, negócio este, como já visto acima, constituído por um esquema ilícito de
pirâmide financeira, concorrendo para a fraude e a sonegação e auferindo vantagens
financeiras e econômicas pela sua participação nas atividades da pessoa jurídica.
Por estes motivos, o Sr. Lucas Eduardo Funabashi de Toledo, CPF no 286.162.238-
51, na qualidade de DIRETOR da fiscalizada, deve ser responsabilizado
solidariamente pelos créditos tributários ora constituídos, nos termos do art. 135,
inciso II, do CTN.
XXII - DA MULTA DE OFÍCIO E O EVIDENTE INTUITO DE FRAUDAR À
LEGISLAÇÃO FEDERAL
Sobre os montantes de IRPJ, CSLL, PIS E COFINS apurados na presente
fiscalização, será aplicada multa de 150%, conforme artigo 44, inciso I, e § 1° da Lei
n° 9.430/96 Esta auditoria fiscal entende que a multa de ofício deve ser qualificada
para 150% pela prática de sonegação, nos termos estabelecidos no caput e no inciso I
do artigo 71 da lei n° 4.502/64, evidenciada pelas seguintes condutas do sujeito
passivo:
a) DA DIPJ, DCTF E DECLARAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL
Foi declarado na DIPJ 2014 pelo sujeito passivo uma receita bruta anual de R$
59.668.574,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos
e setenta e quatro reais), para um prejuízo de R$ 349.426,96 (trezentos e quarenta e
nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos). Não houve
declaração de débitos em DCTF de IRPJ e CSLL.
Com relação ao PIS e a COFINS, o sujeito passivo declarou em DACON a receita de
R$ 59.658.514,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil,
quinhentos e quatorze reais) sob o regime cumulativo em Novembro de 2013 e R$
10.060,00 (dez mil e sessenta reais) sob o regime não-cumulativo em outubro de 2013,
totalizando uma receita declarada em DACON de R$ 59.668.574,00 (cinquenta e nove
milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais).
Contudo, na DCTF AC 2013, também não houve informação de débitos e PIS e
COFINS.
Ocorre, que de acordo com a análise desta auditoria fiscal identificamos
recebimentos de valores de afiliados referentes às adesões ao negócio da NNEX, no
montante de R$ 202.586.712,11 (duzentos e dois milhões, quinhentos e oitenta e seis
mil, setecentos e doze reais e onze centavos), os quais foram contabilizados em conta
do passivo, como Adiantamento de Clientes.
b) DA SIMULAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO DE TODA A RECEITA COMO
ADIANTAMENTO DE CLIENTES PELA NNEX
Em atendimento ao item 7 do Termo de Intimação Fiscal n° 006, a fiscalizada
declarou que "a receita recebida no ano - calendário 2013 era proveniente dos
valores recebidos dos afiliados relativos às adesões". Declarou ainda que " essas
adesões eram contabilizadas como um adiantamento dos valores que o afiliado
poderia dependendo de sua performance de pontuação receber parte de volta' (grifo
nosso). Por fim, também informou que "essa parte devolvida ao afiliado era
considerada rescisão contratual com base no artigo 681 do RIR/2009" (grifo nosso).
Fl. 2867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Posteriormente, em resposta protocolada em 07/10/2015 ao Termo de Intimação
Fiscal n° 08, o sujeito passivo informou que os valores recebidos dos afiliados foram
contabilizados em conta do Passivo Circulante, na conta contábil 211.02.0001,
Adiantamento de Clientes, sendo efetuado em seguida um "encontro de contas" contra
a conta de despesas, conta contábil 321.10.0083, Multas e Rescisões Ainda segundo
as informações fornecidas pelo fiscalizado, a conta Adiantamentos de Clientes
recebeu, ao longo do ano - calendário, lançamentos a crédito no total de R$
291.353.219,40. Deste montante, R$ 99.988.406,85 foram lançados como abatimento
a título de Multas e Rescisões, R$ 131.696.238,55 como Adiantamentos a Pagar
(conta 112.30.001), e somente a parcela restante, de R$ 59.668.574,00, foi
contabilizada como receita, com a correspondente emissão de notas fiscais pela
empresa.
Instada a esclarecer o procedimento adotado, de só contabilizar como receita parte
dos valores recebidos pela venda dos pacotes de adesão, a fiscalizada alegou em
21/07/2017, que "a própria natureza dos negócios da empresa NNEX em um primeiro
momento são chamadas de ingressos e, portanto, não são ainda receitas efetivamente
realizadas". Ainda segundo o sujeito passivo, "o próprio contrato na cláusula n° 10 já
comprova esse fato e a devolução do que recebeu pela NNEX (contratada), portanto
os recebimentos inicialmente foram e deveriam permanecer em conta contábil como
adiantamentos de clientes'.
O contribuinte ainda prossegue em suas justificativas, esclarecendo que "os valores
recebidos pela empresa e que ainda não cumpridas as regras do CPC n° 30 (Norma
do Comitê de Pronunciamento Contábil no Brasil) e Resolução do Conselho Federal
de Contabilidade n° 1.412/12, o correto é contabilizar referidos ingressos em conta de
adiantamentos de clientes da empresa, tendo em vista que ainda não se tratam de
receitas realizadas efetivamente, em que pese se tratar de valores recebidos de
afiliados (adesão), entretanto, ainda nesse momento não é receita realizada e sim um
ingresso recebido".
Por fim, continuando em suas alegações, o contribuinte informou em 20/11/2017 que
somente após "a baixa da conta contábil de adiantamentos de clientes, transferindo-se
contabilmente para a conta de resultado (DRE) através de emissão de notas fiscais
correspondente à parte de receitas efetivamente realizadas, tanto para efeitos
contábeis, como também para efeitos fiscais".
Ou seja, em resumo a fiscalizada adotava o procedimento de registrar todos os
recebimentos relativos à venda de pacotes de adesão como "adiantamentos de
clientes", abatendo do montante total as parcelas supostamente "devolvidas" a seus
afiliados, deduzindo outra parcela a título de "adiantamentos a pagar" e só
oferecendo a tributação como receita a fração de R$ 59.668.574,00, de um total de R$
202.586.712,11 recebidos.
Estas declarações do sujeito passivo durante todo procedimento fiscal, bem como
todo conteúdo exposto nos itens 15 e 16 deste Termo de Verificação Fiscal
demonstram claramente a intenção da empresa NNEX e seus administradores de
transformar Receitas em Adiantamentos de Clientes.
Diante do acima exposto, conclui-se que o sujeito passivo indevidamente deixou de
oferecer à tributação parcela significativa das receitas auferidas no ano-calendário
de 2013, no montante de R$ 142.918.138,11, utilizando-se do artifício de contabilizá-
las como "adiantamentos de clientes", sem transitar por contas de resultado.
Por fim, não resta dúvidas quanto a prática dolosa adotada pela empresa na
contabilização de parte das receitas auferidas, com o objetivo de ocultar das
autoridades fazendárias o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
c) DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO
Fl. 2868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Conforme apurado pela auditoria fiscal, a primeira Nota Fiscal de Serviço (NFS n°
00003) foi emitida na data de 31/10/2013.
De acordo com a planilha encaminhada pela Prefeitura Municipal de Barueri,
constatamos que a NNEX emitiu a seguinte quantidade de notas fiscais, discriminadas
por dia, durante ao ano-calendário de 2013:

De acordo com as informações coletadas, a NNEX emitiu 5(cinco) NFS no dia
31/10/2013, totalizando o montante de R$ 10.060,00 (dez mil e sessenta reais) e,
24177 (vinte e quatro mil, cento e setenta e sete) Notas Fiscais de Serviço em 5 dias
do mês de Novembro de 2013 (acima descritos), totalizando o montante de R$
59.658.514,00.
Fato comprovado, é que os valores acima descritos foram declarados pela empresa
NNEX em DACON – Declaração de Apuração de Contribuições Sociais, sendo a
receita de R$ 59.658.514,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e quinhentos e
quatorze reais) informada sob o regime cumulativo e R$ 10.060,00 (dez mil e sessenta
reais) informada sob o regime não-cumulativo, totalizando uma receita declarada de
R$ 59.668.574,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil,
quinhentos e setenta e quatro reais).
A NNEX não emitiu Notas Fiscais de Serviço no período de 01/03/2013 a 30/10/2013.
É sabido que o total da receita de adesões recebidas pela NNEX nos meses de
Outubro e Novembro de 2013 foi R$ 533.313,51.
Dessa forma, a NNEX nunca poderia ter emitido R$ 59.668.574,00 em Notas Fiscais
de Serviços nestes dois meses, se teve somente uma receita de R$ 533.313,51 no
mesmo período.
A planilha abaixo demonstra claramente quanto que a NNEX recebeu de adesões de
afiliados no ano-calendário de 2013:

Dessa forma, a empresa somente declarou parte da receita de adesões de afiliados, ou
seja, R$ 59.668.574,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil,
quinhentos e setenta e quatro reais), com base nestas Notas Fiscais de Serviço
emitidas perante a Prefeitura Municipal de Barueri.
Sendo a origem dos valores recebidos a mesma, nada justifica a emissão de somente
parte dos valores recebidos em notas fiscais de serviço, resultando em uma diferença
de R$ 142.918.138,11 (cento e quarenta e dois milhões, novecentos e dezoito mil,
cento e trinta e oito reais e onze centavos), não declarados e não oferecidos à
tributação, sem a emissão das respectivas notas fiscais .
Os itens 17, 18 e 19 deste Termo de Verificação Fiscal corroboram para comprovar
claramente a prática dolosa adotada pela empresa na ausência de emissão de Notas
Fiscais de Serviço no montante de R$ 142.918.138,11, com o objetivo de ocultar das
Fl. 2869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

autoridades fazendárias o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
Dessa forma, como base no exposto, é aplicável a multa de 150% no caso concreto,
pois caracterizada a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.
XXIII - DOS JUROS DE MORA
Os montantes apurados serão ainda corrigidos por percentual equivalente à Taxa do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, nos
Termos do artigo 61, § 3°, da lei n° 9.430/96.
XXIV - DA LAVRATURA E FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
Conforme descrito no presente Termo, verificamos descumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, de forma que efetuamos os devidos
lançamentos de ofício, com a lavratura dos respectivos Autos de Infração de IRPJ _
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, PIS - Programa de Integração Social e Cofins – Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social formalizados no processo administrativo fiscal
no 720.240/2018-76
XXV - DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS E DO COMUNICADO
DE INDÍCIOS CRIMINAIS
Tendo em vista que no decorrer do procedimento fiscal ficou demonstrada a
ocorrência de fatos que, em tese, configuram Crimes contra a Ordem Tributária
previstos no art. 1°, incisos I, II e V, e art. 2°, inciso I, da Lei n° 8.137/90, foi
elaborada Representação Fiscal para Fins Penais em desfavor de Antônio da Rocha,
Lucas Eduardo Funabashi de Toledo e Fabian Albino Ferreira Machado.
A Lei n° 8.137/90 dispõe, em seus artigos 1° e 2°, que:
" Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
(...)
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
(...)
Art. 2°Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;
(... )"
Como detalhadamente descrito no item 33 do presente Termo de Verificação Fiscal,
as condutas adotadas pela Pessoa Jurídica evidenciam a prática de sonegação, nos
termos estabelecidos no caput e no inciso I do artigo 71 da Lei n° 4.502/64.
Entre estas condutas, deve-se mencionar a prestação de informações falsas e/ou
inexatas na Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ relativa ao ano-calendário 2013, a falta de oferecimento à tributação da maior
parte das receitas auferidas no período, a omissão de informações nas Declarações
de Créditos e Débitos Federais - DCTFs e a omissão e prestação de informações
inexatas nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais - DACONs.
Além disso, o sujeito passivo também deixou de emitir as notas fiscais de serviços
referentes à parcela das receitas auferidas não oferecida à tributação. Note-se que
Fl. 2870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

todas estas práticas tiveram como resultado a redução e/ou supressão dos tributos e
contribuições federais a pagar.
As condutas individualizadas e as responsabilidades de cada um dos representados,
Antonio da Rocha (Itens 31.2 a 31.2.7), Fabian Albino Ferreira Machado (31.3.1. a
31.3.8) e Lucas Eduardo Funabashi de Toledo (31.4.1 a 31.4.4), estão exaustivamente
descritas neste Termo de Verificação Fiscal.
A Representação Fiscal para Fins Penais será apensada ao processo administrativo
fiscal n° 13.896-720.240/2018-76.
Além disso, como já amplamente demonstrado, a pessoa jurídica foi empregada com o
objetivo de operar um esquema ilícito de pirâmide financeira, o que caracteriza
Crime contra a Economia Popular, de acordo com o disposto na Lei n° 1.521 de 26 de
dezembro de 1951, em seu artigo 2°, inciso IX.
Será, portanto, elaborado Comunicado de Indício Criminal para o Ministério Público
Federal de Minas Gerais em desfavor de Antonio da Rocha, Lucas Eduardo
Funabashi de Toledo e Fabian Albino Ferreira Machado, pela prática, em tese, de
Crime contra Economia Popular previsto na Lei n° 1.521/51, at, 2°, inciso IX.
Por outro lado, será também formalizado Comunicado de Indício Criminal em
desfavor de Antonio de Rocha, uma vez que os fatos verificados no curso da presente
ação fiscal também configuram a ocorrência, em tese, de Crime de “Lavagem de
Dinheiro” ou de Ocultação de Bens, Direitos e Valores, previsto no art. 1o da Lei no
9.613/98:
Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012)
A prática delituosa caracteriza-se pelas seguintes condutas do representado, adotadas
com o objetivo de ocultar e dar aparência lícita ao patrimônio adquirido com
recursos provenientes da atividade delituosa (pirâmide financeira).
Tais condutas encontram-se minuciosamente descritas nos itens 31.2 a 31.2.7 do
presente Termo e podem ser sucintamente resumidas como: 1) simulação de
empréstimo da fiscalizada (NNEX); 2) constituição de empresa patrimonial de
fachada em nome de interpostas pessoas (irmãos); 3) aquisição de ativo (imóvel) com
recursos oriundos da fiscalizada, diretamente ou por meio de “doações“ de Antonio
da Rocha para seus irmãos.
Assim sendo, também será formalizado Comunicado de Indício Criminal para o
Ministério Público Federal de Minas Gerais em desfavor de Antonio da Rocha , pela
prática, em tese, de Crime de “Lavagem” de Dinheiro previsto na Lei no 9.613/98,
art. 1o .
IMPUGNAÇÕES:
Em síntese, alegam as Impugnantes:
1) NNEX
PRELIMINARES:
a) Que houve violação ao Devido Processo Legal e Cerceamento ao Direito de
Defesa
a1) CD/DVD INELEGÍVEL PARA LEITURA
- Diante do volume de documentos e também do Termo de Verificação Fiscal,
incluindo anexos, planilhas, gráficos, etc., optou a D. Fiscalização por encaminhar
mediante Aviso de Recebimento – AR, as vias impressas do resumo do auto de
infração, contendo um CD/DVD a íntegra das conclusões apuradas durante todo o
procedimento Fiscal, bem como de todos os demais termos complementares e
documentos que materializam na prática a exigência em comento.
- O CD/DVD enviado pela D. Fiscalização ao Impugnante foi adesivado com o
número do processo administrativo fiscal dos autos em tela nos dois lados (frente e
Fl. 2871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

verso) pelo próprio Fisco (doc. 04), o que na prática gerou uma situação sui generis de
absoluta impossibilidade de ser lido o seu conteúdo.
- A Impugnante se dirigiu prontamente aos responsáveis pela lavratura do auto de
infração no âmbito da Receita Federal do Brasil, solicitando de imediato a gravação de
um novo CD/DVD para que o mesmo pudesse ao menos ter conhecimento do
conteúdo e dos fatos que foram apurados contra si e constantes no auto de infração,
cujas informações, como se sabe, são fundamentais para que o contribuinte possa fazer
o seu juízo de valor e propor oportunamente as medidas necessárias.
- Contudo, mesmo explicando pessoalmente a situação, bem como protocolando um
pedido formal de devolução de prazo (doc. 05), surpreendentemente o referido pedido
fora tacitamente negado, o que na prática configura flagrante cerceamento de defesa
em relação ao contribuinte, tendo em vista que de um lado, ciente do auto de infração,
porém, de outro totalmente desconhecedor dos fatos e fundamentos que conduziram.
Fiscalização no que tange a lavratura do auto de infração.
a2) DO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RELAÇÃO AOS CORESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS PASSIVOS
- Quando da lavratura do auto de infração, a Fiscalização estendeu a responsabilidade
passiva solidária a diversas outras pessoas jurídicas e físicas que são partes totalmente
alheias aos autos e que nunca foram acionadas para prestar quaisquer esclarecimentos,
defender-se ou justificar quaisquer fatos apurados nos autos.
- Todos os procedimentos de fiscalização correram à revelia destas pessoas jurídicas e
físicas, sendo assim, é inaceitável acioná-las nesse momento diante do princípio
constitucional do devido processo legal.
- Essas pessoas não tiveram oportunidade de apresentar justificativas ou esclarecer
fatos em seus nomes durante todo o procedimento de fiscalização, e tampouco
puderam insurgir-se individualmente na esfera administrativa contra as suas
responsabilidades passivas.
b) Que é nulo o Auto de infração diante da presunção fiscal
- Na lavratura do auto de infração devem estar presentes os elementos constitutivos de
qualquer lançamento fiscal, devendo o auto de infração estar revestido de liquidez e
certeza (artigo 142, do Código Tributário Nacional), diante de todas as circunstâncias
materiais envolvidas no caso concreto.
- Durante todo o trâmite do procedimento de fiscalização - e mesmo em sua conclusão
-, a pretensão fiscal recai unicamente em uma presunção, cujos fatos ainda estão sendo
apurados e investigados pelas Autoridades Competentes, inexistindo qualquer
conclusão definitiva a respeito da natureza jurídica do negócio operacional realizado
pela Impugnante.
As conclusões fiscais não encontram arrimo no campo fático e concreto, não podendo
jamais prevalecer neste momento, diante da absoluta ausência de fundamentos sólidos.
- Diante desse fato, não há como se determinar de forma precisa a ocorrência dos fatos
geradores, pois o Fisco pretende nos autos justificar a pretensão fiscal com base na
(suposta) ilicitude das atividades operacionais exercidas pela Impugnante, cuja tarefa
na prática incumbe principalmente ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e
ao Poder Judiciário.
- É totalmente ausente o elemento certeza do presente lançamento, cujas acusações
apontadas permaneceram durante todo o procedimento fiscalizatório apenas no campo
da mera presunção, abstendo-se de adotar quaisquer outras medidas averiguatórias e
investigatórias que comprovassem de fato as supostas infrações, não buscando o Fisco
evoluir em qualquer elemento efetivo e concreto de prova, ficando assim, totalmente
desprovida a materialidade da sua suposta falta.
MÉRITO
a) Dos Ingressos X Receitas
Fl. 2872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

- Entende a Fiscalização que os meros ingressos no caixa da Impugnante, decorrentes
dos recebimentos dos afiliados para fins de ingresso nos negócios da Impugnante,
tratam-se de receitas efetivamente auferidas pela pessoa jurídica, descaracterizando a
classificação “adiantamentos recebidos de clientes”.
- Contudo, a verdade é que o que houve de fato foi uma mera “expectativa de geração
de receitas”, que no caso concreto isso não se concretizou, tendo em vista que,
consoante ventilado pela própria Fiscalização durante o procedimento de fiscalização,
tais valores recebidos estavam condicionados contratualmente pela à Impugnante às
devoluções futuras a título de divulgação dos serviços prestados pelos afiliados nos
portais parceiros.
- Na prática, a Impugnante recebia um determinado valor a título de ingresso do
afiliado nos negócios da pessoa jurídica, sendo que futuramente, boa parte destes
valores seriam devolvidos oportunamente ao próprio afiliado, assim que o mesmo
atingisse determinado nível previamente estabelecido entre as partes.
- O que fez a Fiscalização foi considerar todos os valores recebidos como “receitas
auferidas” pela Impugnante, mesmo ciente que a empresa devolveria aos seus próprios
afiliados boa parte destes numerários meramente ingressados (provisoriamente) em
seu caixa.
- Não houve receitas auferidas pela Impugnante, até mesmo porque o próprio Fisco
aduz que, analisando a movimentação financeira da NNEX no ano – calendário 2013,
esta fiscalização constatou que o sujeito passivo transferiu para contas bancárias de
titularidade de pessoas físicas, ao longo de todo o período em exame, o montante de
R$ 117.677.642,42 (fls. 51 do Termo de Verificação Fiscal).
- Se houve o ingresso de R$ 202.586.712,11, segunda atesta o Fisco, como
desconsiderar as transferências bancárias relativas à devolução de boa parte destes
valores na ordem de R$ 117.677.642,42 às pessoas físicas afiliados, contratualmente
vinculados pela Impugnante aos seus afiliados?
- É muito claro que ao final do encontro de contas, inexistiu um geração efetiva de
receitas. O que houve sim foi uma apuração de prejuízos dos negócios da empresa,
devidamente registrados e contabilizados.
- O mero ingresso financeiro, sem caráter de definitividade, não pode ser concluído
como receitas auferidas pela pessoa jurídica.
- A Fiscalização em nenhum momento comprovou de forma inequívoca e probatória a
realização de receitas pela Impugnante, relativamente ao montante apurado de R$
202.586.712,11.
- Não existiram receitas, não houve dolo, fraude ou qualquer simulação de negócios da
Impugnante. Houve sim, ingressos e uma sequência de devoluções, que no final do
exercício apurou prejuízos nos resultados da Fiscalizada.
- De forma comprovada e probatória através do Livro Diário e Razão Contábil, a
Impugnante comprovou todas as despesas operacionais no valor de R$ 43.084.562,81,
de acordo com o art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto no
3.000/99, pois se trata realmente de despesas dedutíveis, sendo essas despesas
necessárias, exigidas, usuais e normais, de acordo com as atividades operacionais da
empresa. Em nenhum momento a D. Fiscalização comprovou de fato que referidas
despesas não são dedutíveis, ou seja, que não fazem parte das atividades operacionais
da empresa.
- O valor de R$ 43.084.562,81 deverá ser sumariamente excluído da apuração feita
pela Fiscalização, sendo que o referido valor não pode ser computado para fins de
base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
- Outro ponto é que, durante o procedimento de fiscalização não foi comprovado pela
Fiscalização de fato e de forma inequívoca, que a Impugnante tenha praticado omissão
de receitas, pois todos os ingressos financeiros de movimentação financeira bancária
foram de forma transparente contabilizadas devidamente no Livro Diário e também no
Fl. 2873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Livro Razão Contábil.Ao contrário, denota-se que em nenhum momento a Impugnante
escondeu ou omitiu receitas e muito menos deixou de informar os valores de ingressos
financeiros na sua movimentação bancária, sendo que a Fiscalização teve acesso em
toda a documentação da empresa.
- Como a Fiscalização não comprovou que a empresa tenha praticado omissão de
receitas o valor de R$ 142.918.138,11 deverá ser excluído da apuração feita pela
Fiscalização, e sendo assim, referido valor não pode ser incluído na base de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
- Com relação à base de cálculo de PIS e COFINS não-cumulativo, a Impugnante de
fato apurou de forma equivocada, ou seja, apurou uma base de cálculo a maior,
inclusive informou na DIPJ exercício 2014 - ano-calendário 2013. A ora Impugnante
utilizou uma base de cálculo para PIS e COFINS no valor de R$ 59.668.574,00, sendo
que a base de cálculo correta deveria ser de R$ 5.787.130,61 (R$ 59.668.574,00
menos despesas/créditos de PIS e COFINS no valor de R$ 53.881.443,39), inclusive
que foram objeto de prestação de informações na referida DIPJ.
- A própria natureza dos negócios da empresa NNEX em um primeiro momento são
chamados de ingressos e, portanto, não são ainda receitas efetivamente realizadas. O
próprio contrato na cláusula no 10 já comprova esse fato e a devolução do que recebeu
pela NNEX (contratada), portanto os recebimentos inicialmente foram e deveriam
permanecer em conta contábil como adiantamentos de clientes no passivo dívidas da
empresa.
- Os valores recebidos pela empresa e que ainda não foram cumpridas as regras do
CPC no 30 (Norma do Comitê de Pronunciamento Contábil no Brasil) e Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade no 1.412/12, o correto é contabilizar referidos
ingressos em conta de adiantamentos de clientes da empresa no grupo contábil de
passivos dívidas, tendo em vista que ainda não se tratam de receitas realizadas
efetivamente, em que pese se tratar de valores recebidos de afiliados (adesão),
entretanto, ainda nesse momento não é receita realizada e sim um ingresso recebido, e
nem mesmo a D. Fiscalização conseguiu provar de que tais ingressos se referiam as
receitas, inclusive cujos valores recebidos praticamente devolvidos aos afiliados por
motivos adiante expostos.
- Evidentemente, que o referido valor apontado pela D Fiscalização não transitou na
Demonstração do Resultado do Exercício de 2013, tendo em vista ainda não se tratar
de receitas efetivamente realizadas e também em obediência à forma de contabilização
prevista na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no 1.412/12 (CPC/NBC
TG no 30).
- Contabilizou-se a baixa da conta contábil de adiantamentos de clientes, transferindo-
se contabilmente para a conta de resultado (DRE) através de emissão de notas fiscais
correspondente à parte de receitas efetivamente realizadas, tanto para efeitos
contábeis, como também para efeitos fiscais, fato esse já visto pela Fiscalização
através dos Livros Diário e Razão Contábil, inclusive com base em diversos
documentos fiscais.
- Contabilizou-se a baixa da conta contábil de adiantamentos de clientes, transferindo-
se contabilmente para a conta de resultado (DRE) através de emissão de notas fiscais
correspondente à parte de receitas efetivamente realizadas, tanto para efeitos
contábeis, como também para efeitos fiscais.
- O que de fato foi contabilizado como receita e consta na Demonstração do Resultado
do Exercício é o valor de R$ 59.668.574,00.
- A Impugnante simplesmente considerou como receita também realizada e o fez de
acordo também com base no Parecer Normativo da Coordenação de Sistema de
Tributação da RFB no 11, de 28/01/1976, item 4.1.
- Esclareça-se, todavia, que em 2013 a Requerente estava alavancando os seus
negócios e se destacando em seu mercado, quando inesperadamente houve o bloqueio
Fl. 2874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

de bens dos seus principais concorrentes, Telexfree e BBom, tendo sido noticiada pela
mídia, em especial pelo G1, que a Justiça havia bloqueado, à pedido do Ministério
Público, 8 empresas de Marketing Multinível, estando a NNEX, ora Requerente,
incluída entre essas empresas.
- Diante desse noticiário, os afiliados que tinham adquirido contas na NNEX se
assustaram e começaram a solicitar diariamente centenas de saques das suas contas, de
forma recorrente e desenfreada.
- Na prática é como se hoje fosse noticiado pela mídia que uma instituição financeira
estaria em vias de pedir falência, ou seja, por precaução e para evitar quaisquer riscos,
todos os correntistas e poupadores solicitariam o saque imediato e total de suas contas,
o que aceleraria o processo de falência e quebra daquela instituição.
- No caso, a Requerente estava em plena expansão e superando inclusive as suas
projeções de crescimento, diante do bloqueio das outras empresas Telexfree e BBom
(empresas concorrentes), cujos afiliados destas empresas migraram de imediato para a
NNEX. Entretanto, diante da perseguição pela mídia em relação às empresas de
Marketing Multinível, bem como da investigação do Ministério Público, tornou-se
inviável do negócio seguir adiante, uma vez que os afiliados começaram solicitar
inesperadamente o cancelamento dos contratos com a respectiva devolução total do
dinheiro (não realização da receita, desfazimento de negócios).
- A receita só seria realizada se os serviços de adesão, afiliação e desde que não
houvesse a devolução das mesmas aos afiliados e que também não houvesse
dependência de eventos futuros (Parecer Normativo - CST no 11/1976, item 4.1). - A
própria movimentação financeira das transferências já mostra e identifica essas
devoluções pagas aos afiliados. Um outro documento é o próprio contrato de adesão
que fora apresentado à D. Fiscalização durante o procedimento de fiscalização,
principalmente na cláusula no 10, dentre outras.
- Esse procedimento é automático de acordo com o contrato de adesão, por se tratar de
inúmeros afiliados e os pagamentos via transferências aos afiliados como devoluções
eram feitas automaticamente.
- Nesse esteio, remansosa jurisprudência administrativa e judicial sinalizam a
tributação dos valores somente quando tidas efetivamente auferidas as receitas pela
pessoa jurídica, sob pena de se tributar uma mera expectativa, que inclusive poderá ser
desfeita posteriormente.
- Ademais, como visto pela própria D. Fiscalização, no documento DIPJ exercício
2014, ano-calendário 2013, a empresa optou pelo regime de tributação Lucro Real
anual, com apuração de resultado mensal (estimativa mensal), em que se apurou
prejuízo fiscal mensal em 2013, de acordo com o art. 230 do Regulamento de Imposto
de Renda - Decreto no 3.000/99.
b) a ilegalidade da concomitância da multa de ofício com a multa isolada
- De acordo com remansosa jurisprudência administrativa, a aplicação concomitante
das multas em questão não pode prevalecer, sob pena de serem aplicadas duas
penalidades sobre uma única infração, o que é repudiado pelo Direito.
c) Da exclusão da responsabilidade passiva solidária das pessoas jurídicas e
físicas arroladas no Auto de Infração
- À luz da melhor interpretação do artigo 135, do Código Tributário Nacional na
jurisprudência pátria do STJ, o simples inadimplemento da obrigação tributária, não
autoriza ao Fisco proceder à cobrança na pessoa física dos sócios ou de seus
representantes.
- No caso presente, em qual momento a D. Fiscalização comprova que a Impugnante
agiu de fato e de direito infringindo à Lei?
- Toda a fundamentação resvala no campo meramente da presunção da Autoridade
Administrativa, não podendo ser utilizado nem mesmo de longe para incluir os
Fl. 2875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

corresponsáveis solidários passivos arrolados na autuação fiscal decorrente do suposto
crédito fazendário ora constituído.
- A regra legal da comprovação fazendária inequívoca de que o contribuinte agiu
dolosamente e infringiu à Lei no caso concreto, também é mister que se discuta nesses
autos, pois é evidente que o Fisco pretende desde a peça vestibular, incluir
indevidamente pessoas jurídicas e físicas como responsáveis solidários.
- Ademais, a conduta da Impugnante relativamente à devida prestação de informações
durante o procedimento de fiscalização, exclui categoricamente qualquer indício de
dolo da conduta positiva e de boa-fé da Fiscalizada.
- Portanto, totalmente descabida a pretensão do Fisco em estender a responsabilidade
passiva solidária às pessoas jurídicas e físicas arroladas no auto de infração, nos
termos dos artigos 124 e 135, do Código Tributário Nacional, seja pela absoluta
ausência de comprovação de dolo incumbida à Autoridade Administrativa, requisito
esse essencial para a pretensão em comento, bem como diante dos fatos narrados e
devidamente comprovados nessa oportunidade pela Fiscalizada.
d) Da qualificação da multa em 150% sobre o valor do crédito tributário lançado.
- Apesar da absoluta ausência de materialidade e comprovação pelo Fisco, conforme
detalhadamente demonstrado até aqui, há de se destacar que a multa de ofício lançada,
no percentual de 150% sob o valor do suposto crédito tributário, recai em percentual
elevadíssimo e totalmente exacerbado.
- É Imperioso destacar que a qualificação da multa de ofício somente é admitida pela
legislação nos casos previstos em crimes contra a ordem tributária, que, como é
cediço, tratam-se de crimes de natureza dolosa, diante da inequívoca comprovação
pelo Fisco acerca da materialidade da ocorrência do fato gerador principal.
- A Impugnante já demonstrou que o Fisco firma a sua pretensão fiscal desde o início
até o término do procedimento fiscal exclusivamente em uma mera presunção,
absolutamente ilegítima e que não condiz com a realidade dos fatos e nem mesmo com
o perfil ativo (e não omisso) que procedeu a Impugnante no caso concreto.
- Nesse diapasão, a exigência da multa em percentuais elevados, representa um
verdadeiro excesso de exação, pois, pune de forma confiscatória e ilícita o
contribuinte, absorvendo indevidamente parcela considerável do patrimônio do sujeito
passivo da obrigação.
- Aliás, da forma que se apresenta no caso concreto, o vultoso valor do pretenso
crédito tributário, caso definitivamente constituído, devassará o patrimônio não apenas
da pessoa jurídica autuada, mas também de todos os co-responsáveis arrolados
solidariamente no auto de infração.
- O CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, sumulou em sua
jurisprudência que nem mesmo a multa qualificada deve ser aplicada, quando o Fisco
não comprova o elemento dolo de quaisquer uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e
73, da Lei no 4.502/64. Vejamos:
“Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64."
- Assim, torna-se evidente a ausência da natureza dolosa na conduta da Fiscalizada,
sendo ilegal a qualificação da multa, em flagrante afronta ao direito de propriedade da
Impugnante, em virtude de uma mera presunção totalmente infundada e desprovida de
elementos sólidos, ultrapassando assim o aspecto lógico, racional e fundamentalmente
o legal, consubstanciando-se em verdadeiro locupletamento ilícito, que para o Direito
é inadmissível, por se tratar de fato sem causa legítima, uma vez que não há qualquer
fundamento para se exigir o principal e também de confiscar-lhe o patrimônio por
meio da aplicação da referida multa.
e) Da inaplicabilidade da taxa de juros SELIC
Fl. 2876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

- É inaplicável a taxa de juros da SELIC, porquanto sua utilização implica no
malferimento do princípio da estrita legalidade (art. 5o, II e art. 150, I, da Constituição
Federal), uma vez que a definição, bem como a sistemática para o seu cálculo, não se
encontram previstas estritamente em lei, mas em atos infra-legais expedidos pelo
Banco Central do Brasil (v.g. Circulares nos 2.868/99 e 2.900/99). Além do mais, a
taxa de juros em questão não possui natureza de juros moratórios.
f) Da representação Fiscal para fins penais
- Diante da absoluta ausência de dolo da Impugnante, amplamente esclarecida e
comprovada pela Fiscalizada nessa oportunidade, a representação fiscal para fins
penais, ainda que condicionada à definitividade do suposto crédito tributário por meio
do término da exigência na esfera administrativa, deve ser refutada, por ser
desproporcional diante dos fatos acima mencionados.
- Consoante já demonstrado, na prática não existe nenhum argumento sólido da D.
Fiscalização que venha a justificar a eventual pretensão punitiva em relação à conduta
da Impugnante e dos co-responsáveis arrolados na autuação fiscal, tendo em vista que
os fatos apontados não se enquadram na tipificação de crimes de lavagem de dinheiro,
nos termos da Lei no 9.613/98.
- Assim sendo, em face da clara ausência de materialidade, a Impugnante requer o
arquivamento definitivo da representação fiscal para fins penais, formalizada no
processo administrativo no 13896.720244/2018-54, independentemente do desfecho
final na esfera administrativa acerca da exigência fiscal em questão.
DO PEDIDO
- Requer-se seja acolhida e provida a presente impugnação administrativa fiscal, a fim
de que seja declarada a nulidade do presente auto de infração, com o acolhimento de
todas as preliminares expostas ou, no mérito, seja reconhecida a total insubsistência da
presente autuação, com o consequente cancelamento da exigência fiscal nele
consubstanciada, inclusive a exclusão dos valores de multa e juros moratórios
cobrados indevidamente da Impugnante.
- Sucessivamente, ad argumentandum, na remota hipótese de assim não se entender,
requer-se o acolhimento da presente para o fim de desqualificar a multa de ofício no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) sob o valor do suposto crédito
tributário, considerando-a no patamar regular na ordem de 75% (setenta e cinco por
cento), com fulcro no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
- Outrossim, requer-se a imediata exclusão de todos os responsáveis solidários
passivos arrolados no auto de infração, diante dos fatos narrados e devidamente
comprovados acima, bem como o arquivamento definitivo da representação fiscal para
fins penais, formalizada através do processo administrativo no 13896.720244/2018-54,
independentemente do desfecho final na esfera administrativa acerca da exigência
fiscal em questão, em face da absoluta ausência de materialidade e dos pressupostos
processuais de admissibilidade que a justifiquem.
-Requer, ainda, a juntada de todos os meios de prova admitidos em Direito,
eventualmente requerida pela Impugnante.
2) THI
PRELIMINARES
a) Que houve violação ao Devido Processo Legal e Cerceamento ao Direito de
Defesa (em razão de sua não participação do procedimento de fiscalização) - A
Impugnante apresenta os mesmos argumentos aduzidos pela NNEX, e já reproduzidos
acima.
b) Que é nulo o Auto de infração diante da presunção fiscal
- A Impugnante apresenta os mesmos argumentos aduzidos acima pela NNEX, e já
reproduzidos acima.
MÉRITO
Fl. 2877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Da exclusão da responsabilidade passiva solidária das pessoas jurídicas e físicas
arroladas no Auto de Infração
- no caso em questão, o elemento objetivo do artigo 124, inciso I, tipificado pela D.
Fiscalização para sustentar a responsabilidade solidária passiva na pessoa da
Impugnante, exige necessariamente a comprovação inequívoca (por parte do Fisco) do
interesse comum das pessoas.
- No caso concreto, o Fisco recai no campo da presunção, não demonstrando ou
comprovando efetivamente que houve vantagem ilícita por parte da Impugnante e das
pessoas envolvidas em relação à venda do imóvel.
- Está se presumindo um fato que está sendo debatido nestes autos pela pessoa jurídica
NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI EPP, e diante disto, imputando (indevida e
apressadamente) a responsabilidade na pessoa jurídica da Impugnante.
- O próprio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por meio da edição da Súmula
430, vem coibindo a prática reiterada de direcionamento e responsabilidade solidária
na pessoa do sócio-gerente de pessoas jurídicas, conforme ementado abaixo:
"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente"
- No caso em questão, não se trata de sócio-gerente, mas de pessoa jurídica que o
Fisco entende que houve uma espécie de simulação para se obter um fim. Entretanto,
retomando os autos em tela, no caso presente, em qual momento a Fiscalização
comprova que a Impugnante agiu de fato e de direito infringindo à Lei?
- A regra legal da comprovação fazendária inequívoca de que o contribuinte agiu
dolosamente, infringiu à Lei ou obteve vantagem indevida no caso concreto, também é
mister que se discuta nesses autos, pois é evidente que o Fisco pretende desde a peça
vestibular incluir indevidamente a Impugnante (pessoa jurídica) como responsável
solidário passivo dos supostos débitos da NNEX Marketing Digital Eireli EPP,
confundindo inclusive os patrimônios de ambos.
- Não se denota no caso presente nenhum elemento que consubstancie a prova
concreta de que a pessoa jurídica Impugnante, ora arrolada como co-responsável
tributária, tenha se beneficiado de uma confusão patrimonial estabelecida com a
empresa contribuinte NNEX Marketing Digital Eireli EPP, requisito material esse
indispensável por parte da D. Fiscalização para firmar a responsabilidade solidária na
pessoa da Impugnante.
DO PEDIDO
- Sem prejuízo da impugnação administrativa fiscal apresentada pela pessoa jurídica
NNEX Marketing Digital Eireli - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
10.702.436/0001-86, requer-se a Impugnante seja acolhida e provida a presente
impugnação administrativa fiscal promovida em seu nome (pessoa jurídica), a fim de
que seja declarada a nulidade do presente auto de infração, com o acolhimento de
todas as preliminares expostas ou, no mérito, seja reconhecida a total insubsistência da
presente autuação, com o consequente cancelamento da exigência fiscal nele
consubstanciada, inclusive a exclusão dos valores de multa e juros moratórios
cobrados indevidamente, excluindo-se, definitivamente, a sua responsabilidade
solidária passiva em relação ao pretenso crédito tributário constituído contra a pessoa
jurídica NNEX Marketing Digital Eireli - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
10.702.436/0001-86, nos presentes autos em discussão.
- Requer, ainda, a juntada de todos os meios de prova admitidos em Direito,
eventualmente requeridas pela Impugnante.
3) ROCHA
PRELIMINARES
a) Que houve violação ao Devido Processo Legal e Cerceamento ao Direito de
Defesa (em razão de sua não participação do procedimento de fiscalização) - A
Fl. 2878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Impugnante apresenta os mesmos argumentos aduzidos por NNEX e THI, e já
reproduzidos acima.
b) Que é nulo o Auto de infração diante da presunção fiscal
- A Impugnante apresenta os mesmos argumentos aduzidos acima pela NNEX e THI,
e já reproduzidos acima.
MÉRITO
a) Da exclusão da responsabilidade passiva solidária das pessoas jurídicas e
físicas arroladas no Auto de Infração
- à luz da melhor interpretação do artigo 135 do Código Tributário Nacional na
jurisprudência pátria do STJ, o simples inadimplemento da obrigação tributária, não
autoriza ao Fisco proceder à cobrança na pessoa física dos sócios ou de seus
representantes, senão vejamos o que fora sedimentado nos autos do Agravo
Regimental no REsp no 927.577/MT:
- O próprio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por meio da edição da Súmula
430, vem coibindo a prática reiterada de direcionamento e responsabilidade solidária
na pessoa do sócio-gerente de pessoas jurídicas, conforme ementado abaixo:
"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente"
- No caso presente, em qual momento a D. Fiscalização comprova que o Impugnante
agiu de fato e de direito infringindo à Lei?
- A fundamentação fiscal resvala no campo meramente da presunção da Autoridade
Administrativa, não podendo ser utilizada nem mesmo de longe para incluir o
Impugnante, Sr. Antonio da Rocha, como responsável solidário do suposto crédito
fazendário ora constituído.
- A regra legal da comprovação fazendária inequívoca de que o contribuinte agiu
dolosamente, infringiu à Lei ou obteve vantagem indevida no caso concreto, também é
mister que se discuta nesses autos, pois é evidente que o Fisco pretende desde a peça
vestibular incluir indevidamente a Impugnante (pessoa jurídica) como responsável
solidário passivo dos supostos débitos da NNEX Marketing Digital Eireli EPP,
confundindo inclusive os patrimônios de ambos.
- Portanto, totalmente descabida a pretensão do Fisco em estender a responsabilidade
passiva solidária ao administrador da pessoa jurídica, ora Impugnante, Sr. Antonio da
Rocha, nos termos do artigo 135, do Código Tributário Nacional, seja pela absoluta
ausência de comprovação de dolo incumbida à Autoridade Administrativa, requisito
esse essencial para a pretensão em comento, bem como diante dos fatos narrados e
devidamente comprovados nessa oportunidade.
b) Da responsabilidade do sócio na EIRELI
- A mens legis atribui a responsabilidade do sócio na Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada – EIRELI limitada ao capital social da pessoa jurídica,
respondendo o seu patrimônio pessoal até o limite do capital integralizado em sua
empresa.
- Em termos práticos, os patrimônios das pessoas jurídica e física não podem se
confundir, respondendo o sócio até o limite do capital social da pessoa jurídica, ou
seja, no caso presente até o montante integralizado de R$ 70.000,00 (setenta mil
reais), conforme ato constitutivo em anexo – (doc. 02).
- Desta feita, mesmo diante do flagrante cerceamento de defesa do Impugnante, da sua
ausência de dolo no caso presente, da violação à jurisprudência dominante que não
autoriza a responsabilidade solidária pessoal no caso em questão, ou seja, caso
nenhuma dessas questões sejam suficientes para afastar a responsabilidade solidária
pessoal do Impugnante no presente caso, o que se admite apenas ad argumentantum
tantum, deve ser compreendida que a responsabilidade está limitada legalmente ao
valor máximo do capital social integralizado em sua pessoa jurídica, ou seja, até o
limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Em apertada síntese, a responsabilidade
Fl. 2879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

pessoal do Impugnante no caso presente não pode superar o limite em questão,
constante no regular ato de constituição da pessoa jurídica NNEX MARKETING
DIGITAL EIRELI – EPP, sob pena de se tornar ilimitado o que é societária e
legalmente limitado, bem como diante do princípio da autonomia patrimonial.
DO PEDIDO
- Ex positis, sem prejuízo da impugnação administrativa fiscal apresentada pela pessoa
jurídica nos presentes autos, requer-se a Impugnante seja acolhida e provida a presente
impugnação administrativa fiscal promovida em seu nome (pessoa física), a fim de
que seja declarada a nulidade do presente auto de infração, com o acolhimento de
todas as preliminares expostas ou, no mérito, seja reconhecida a total insubsistência da
presente autuação, com o consequente cancelamento da exigência fiscal nele
consubstanciada, inclusive a exclusão dos valores de multa e juros moratórios
cobrados indevidamente, excluindo-se, definitivamente, a sua responsabilidade
solidária passiva em relação ao pretenso crédito tributário constituído contra a pessoa
jurídica NNEX Marketing Digital Eireli - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
10.702.436/0001-86, nos presentes autos em discussão.
- Sucessivamente, ad argumentandum, na remota hipótese de assim não se entender,
requer-se, com fulcro no princípio da autonomia processual e diante do exposto acima,
o acolhimento da presente para o fim de determinar que a responsabilidade solidária
do Impugnante em questão fique limitada ao valor máximo do capital social
integralizado em sua pessoa jurídica, ou seja, até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil
reais), por se tratar de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI).
- Requer-se, ainda, a juntada de todos os meios de prova admitidos em Direito,
eventualmente requeridas pela Impugnante.

O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA
DEFESA. IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de lavrado o
auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar em obediência
aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, após a ciência
do auto de infração, com o litígio instaurado entre o fisco e o contribuinte, a legislação
concede na fase impugnatória, ampla oportunidade para apresentação documentos e
razões de fato e de direito.
PRELIMINAR DE NULIDADE. NECESSIDADE DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA
AUTUAÇÃO.
A autuação fiscal está devidamente fundamentada, descreve adequadamente os fatos e
fundamentos jurídicos ensejadores do lançamento, identifica o fato gerador da
obrigação tributária, tudo conforme preceitua as disposições legais. Rejeita-se a
preliminar de nulidade invocada pela defesa, quando não presentes os fatos descritos
no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal
Fl. 2880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Por se aplicarem a materialidades distintas, é possível que o mesmo lançamento
contemple as duas penalidades, sem que se signifique dupla penalização pela prática
da mesma conduta.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa de ofício no percentual de 150% se estiverem comprovadas as
circunstâncias previstas na lei como caracterizadoras de infração qualificada.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VALIDADE.
Sobre o crédito tributário não recolhido no vencimento incidem juros cobrados de
acordo com a variação da taxa Selic, na forma do disposto no artigo 953, do
RIR/1999. Matéria objeto da Súmula Vinculante no 4, do CARF. No mês em que o
débito for pago, os juros de mora serão de um por cento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - RFFP. COMPETÊNCIA. DRJ.
A DRJ carece de competência para a análise do inconformismo do sujeito passivo em
relação à Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP lavrada pela fiscalização.
NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Indefere-se pedido de prazo para apresentação de mais documentos, pois o momento
oportuno é o da impugnação, precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outra
ocasião, se não foi demonstrada a impossibilidade por motivo de força maior,
tampouco se refere a fato ou direito superveniente e não há fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto
e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas não comprovadas documentalmente sujeitam-se à glosa correspondente,
visto que a pessoa jurídica é obrigada, por lei, a conservar em ordem, documentos e
papéis que se refiram a atos e operações que modifiquem ou possam vir a modificar a
sua situação patrimonial.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA JURÍDICA.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se no que couber aos
litígios decorrentes, no caso relativo à CSLL, PIS/Pasep e COFINS, quanto à mesma
matéria fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que preliminarmente alega a
nulidade do acórdão recorrido em face dos responsáveis solidários, em razão de ausência de
fundamentação e análise dos argumentos aduzidos na Impugnação.
A nulidade por ausência de motivação decorreria do fato de Alegações constantes
na peça vestibular pelo Recorrente e devidamente fundamentadas, tais como, a respeito da
Fl. 2881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

absoluta afronta do devido processo legal dos responsáveis solidários durante o procedimento de
Fiscalização, foram totalmente ignoradas pelo Julgador a quo, porém são absolutamente
relevantes para o deslinde desta causa.
Acrescenta que o julgador a quo teria unicamente replicado o conteúdo do Termo
de Verificação Fiscal, ignorando os fundamentos da Impugnação, e violando, portanto, a ampla
defesa e o dever de motivar previsto no art. 50 da Lei 9.784/99.
Acrescenta ainda que procedimento de fiscalização foi aberto exclusivamente
contra a pessoa jurídica NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ/MF
sob o no 10.702.436/0001-86, sendo que todos os atos e esclarecimentos exigidos foram dirigidos
unicamente para esse contribuinte, embora teriam sido incluídos responsáveis solidários nos
autos em questão, contudo, sendo partes totalmente alheias aos autos e que nunca foram
acionados para prestar qualquer esclarecimento, defender-se ou justificar quaisquer fatos
apurados pela D. Fiscalização, correndo os autos à sua total revelia, o que é inaceitável acioná-
los ou responsabilizá-los nesse momento diante do princípio constitucional do devido processo
legal.
Aduz ainda a nulidade do acórdão em razão da ausência de motivação pela
manutenção da multa, pois a autoridade a quo teria unicamente reprisado trechos do termo de
verificação fiscal.
Alega ainda a existência de violação ao devido processo legal e cerceamento de
defesa, em razão de o CD/DVD enviado, contendo as informações e documentos relacionados ao
processo, estar ilegível, impossibilitando o exercício de sua defesa. Apesar de ter protocolado
pedido administrativo requerendo nova cópia do CD/DVD e devolução do prazo, o pedido foi
tacitamente negado.
Acrescenta a Recorrente que, não existiu nenhum motivo plausível ou razoável
para se adotar um procedimento que na prática gerou tamanha prejudicialidade desnecessária ao
Recorrente, isto sem dizer de uma autuação fiscal de complexa compreensão, diante de inúmeros
fatos ventilados em seu interim, do vultoso valor do crédito tributário, da responsabilização
solidária em relação a todos os envolvidos, sendo que por uma questão meramente formal e
burocrática criada pelo próprio Fisco, a Recorrente se viu impedida ter o conhecimento real do
conteúdo do CD/DVD por praticamente metade do prazo legal da impugnação administrativa.
Aduz ainda a nulidade d auto de infração por violação aos pressupostos legais do
lançamento, previstos no art. 142 do CTN. No caso presente já teria sido demonstrado que o
lançamento em tela é desprovido de qualquer certeza, pois suas conclusões recaem
exclusivamente em fatos que estão sendo apurados na investigação instaurada pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais em relação à atividade operacional exercida pela Recorrente
(marketing multinível ou pirâmide financeira), sendo não havendo condições de asseverar a
materialidade do presente lançamento que se apoia em meros indícios.
No mérito, aduz que a fiscalização está tributando meros ingressos financeiros
como se receita fosse, isto porque, supostamente a Recorrente recebia um determinado valor a
título de ingresso do afiliado nos negócios da pessoa jurídica, sendo que futuramente, boa parte
destes valores seriam devolvidos oportunamente ao próprio afiliado, assim que o mesmo
atingisse determinado nível previamente estabelecido entre as partes.
Afirma ainda segundo o CPC no 30 (Norma do Comitê de Pronunciamento
Contábil no Brasil) e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no 1.412/12, o correto
seria contabilizar referidos ingressos em conta de adiantamentos de clientes da empresa no
Fl. 2882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

grupo contábil de passivos dívidas, tendo em vista que ainda não se tratam de receitas realizadas
efetivamente, em que pese se tratar de valores recebidos de afiliados (adesão), entretanto, ainda
nesse momento não é receita realizada e sim um ingresso recebido.
Acrescenta que foram desconsideradas transferências bancárias relativas à
devolução de boa parte destes valores na ordem de R$ 117.677.642,42 às pessoas físicas
afiliados, contratualmente vinculados pela Recorrente aos seus afiliados. Além disso, teriam sido
desconsideradas despesas dedutíveis.
Alega ainda que não se justificaria a presunção legal de omissão de receitas, haja
vista a contabilização de todos os valores em discussão terem sido contabilizados em livro caixa
e livro razão.
Com relação à base de cálculo de PIS e COFINS não-cumulativo, a Recorrente
alega que apurou uma base de cálculo a maior, inclusive informou na DIPJ exercício 2014 - ano-
calendário 2013. A ora Recorrente utilizou uma base de cálculo para PIS e COFINS no valor de
R$ 59.668.574,00, sendo que a base de cálculo correta deveria ser de R$ 5.787.130,61 (R$
59.668.574,00 menos despesas/créditos de PIS e COFINS no valor de R$ 53.881.443,39),
inclusive que foram objeto de prestação de informações na referida DIPJ.
Aduz ainda a ilegalidade da concomitância da multa de ofício com a multa
isolada.
Afirma ainda a necessidade de se excluírem os responsáveis solidários do polo
passivo em razão de não se encontrarem presentes os pressupostos de aplicabilidades das regras
de atribuição de responsabilidade.
Alega ainda que não se configurou dolo, fraude ou simulação, eventos necessários
para a qualificação da multa no caso concreto. Que o CARF sumulou em sua jurisprudência que
nem mesmo a multa qualificada deve ser aplicada, quando o Fisco não comprova o elemento
dolo de quaisquer uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64.
Alega ainda a inaplicabilidade da taxa de juros Selic.
Por fim, “em face da clara ausência de materialidade, a Recorrente requer o
arquivamento definitivo da representação fiscal para fins penais, formalizada no processo
administrativo no 13896.720244/2018-54, independentemente do desfecho final na esfera
administrativa acerca da exigência fiscal em questão.
Os responsáveis T.H.I PARTICIPAÇÕES LTDA. e Antonio Rocha apresentaram
Recursos Voluntários em que alegam, preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido por
ausência de motivação por não enfrentar os argumentos aduzidos em impugnação, limitando-se a
reproduzir o Termo de Verificação Fiscal.
Alegam ainda violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, haja
visto não ter participado da fiscalização, bem como a nulidade do auto de infração por violação
ao art. 142 do CTN.
A responsável T.H.I PARTICIPAÇÕES LTDA aduz no mérito que a
responsabilidade por interesse comum, prevista no art. 124 do CTN deve, necessariamente, estar
aliada à inequívoca vantagem e elementos relativos à confusão patrimonial. No caso, não teria
sido comprovada a vantagem decorrente da venda do móvel.
Alega ainda que não estaria comprovado o interesse comum ou a vantagem obtia
no caso concreto.
Fl. 2883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

O responsável Antonio Rocha aduz no mérito não estarem presentes os requisitos
previstos no art. 135 do CTN, pois mero inadimplemento não autoriza per se a atribuição de
responsabilidade, nos termos da Súmula 430 do STJ.
Alega ainda que em se tratando de EIRELI, a responsabilidade do sócio é limitada
ao capital integralizado na pessoa jurídica.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Os Recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, deles
tomo conhecimento, excepcionadas as legações e requerimentos referentes à Representação para
fins penais.
Isto porque, nos termos da Súmula CARF n. 28, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E DO EXERCÍCIO
DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DURANTE A FISCALIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - INOCORRÊNCIA
As recorrentes alegam que teria havido cerceamento de defesa, porque não foram
intimadas, no curso da fiscalização, que culminou com a lavratura dos autos de infração
impugnados.
Todavia, ao teor do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a fase litigiosa do
procedimento fiscal, com suas inerentes garantias ao contraditória e a ampla defesa, só tem início
depois da apresentação da impugnação pelo contribuinte e/ou responsáveis, sendo inadequado e
improcedente falar em necessidade de prévia intimação no curso da fiscalização, pois esta fase
do procedimento fiscal é inquisitorial: Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento.
Essas são também as lições de James Marins:
Na etapa fiscalizatória, não há porém, processo, exceto quando já se chegou à etapa
litigiosa, após o ato de lançamento ou de imposição de penalidades e sua respectiva
impugnação. Nesse caso, por já estar configurada a litigiosidade diante da pretensão
estatal (tributária ou sancionatória) poderá haver fiscalização com o objetivo de
carrear provas ao Processo Administrativo. A fiscalização levada a efeito como etapa
preparatória do ato de lançamento tem caráter meramente procedimental. Disso
decorre que as discussões que trazem à etapa anterior ao lançamento questões
concernentes a elementos tipicamente processuais, em especial as garantias do due
process of law, confundem momentos logicamente distintos. Primeiramente, não há
processo, há procedimento que atende a interesses da Administração. O escopo de tal
procedimento é justamente fundamentar um ato de lançamento e, em certos casos,
instruir um eventual processo futuro.
Fl. 2884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem
finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera
fiscalização, dos questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a
presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, que separa o
procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que
vincula, além dos Estado, o contribuinte.” (MARINS, James – Direito Processual
Tributário Brasileiro – 4 ed. Dialética, 4a edição, p. 231) (grifamos)
A característica inquisitorial do lançamento é reconhecida pelo Superior Tribunal
de Justiça, conforme se observa pela ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ARBITRAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
IRREGULARIDADE
NA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.REVISÃO.
MATÉRIA
FÁTICOPROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7∕STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, com base na prova dos autos,
que "o procedimento administrativo tributário, antes da consumação do lançamento
fiscal, é eminentemente inquisitório, já que o contribuinte deve apenas suportar os
poderes de investigação do fisco e colaborar com a prestação de informações e
documentos, justamente para que a verdade material seja alcançada. Após a
notificação do contribuinte acerca do lançamento, abre-se a possibilidade de
contraditório e de ampla defesa, o que de fato foi oportunizado à empresa
embargante. Conquanto esse momento seja próprio para que o contribuinte apresente
as provas e os documentos hábeis a refutar os vícios e as falhas na contabilidade que
ensejaram o arbitramento, a empresa, na via administrativa, não cumpriu com o seu
ônus a contento. Tentou suprir a falha na via judicial, juntando a este processo
balancetes mensais e GRPS, contudo, não é possível, pelo simples exame desses
elementos de prova, constatar que a desconsideração da contabilidade da empresa
resulta da simples escrituração errônea de alguns fatos contábeis" (fl. 627, eSTJ).
2. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor
da Súmula 7∕STJ.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.445.477 –
S, Relator: Ministro Herman Benjamin, DJ 24/06/2014).
Essa é a orientação consolidada na Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
Ante todo o exposto, afasto a preliminar suscitada.

PRELIMINAR – NULIDADE ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO –
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE E MULTA DE 150%. INOCORRÊNCIA
Alegam as recorrentes que o acórdão recorrido seria eivado de nulidade haja vista
a ausência de motivação na manutenção da atribuição de responsabilidade e da multa de 150%.
Acrescentam ainda que os argumentos da defesa teriam sido ignorados, em face da reprodução
de termos do TVF.
Ocorre que, em que pese o inconformismo das recorrentes, a legislação autoriza a
motivação com base na reprodução de posicionamentos anteriores. É o que se extrai do §1o do
Fl. 2885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

art. 50 da Lei n. 9.784/99, dispositivo inclusive citado pelas recorrentes em seu Recurso,
vejamos:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato
administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Nesse caso, não há que se falar em nulidade por ausência de motivação, mas mero
inconformismo com a decisão, o que será abordado quando da análise do mérito.
Além disso, afastar o artigo acima colacionado, implicaria em afastar a legislação,
e, logo, violação à Sumula CARF no 2, bem como ao art. 62 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Ante o exposto, afasto a preliminar suscitada.

PRELIMINAR – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Alegam as Recorrentes que teriam recebido um CD/DVD ilegível, o que teria
prejudicado o exercício de sua defesa. Nesse ponto específico, reproduzo os fundamentos da r.
DRJ, por entender que eles fulminam as razões aduzidas pela Recorrente, nos termos do art. 57,
§3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 2886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma
estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo
presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Para tanto, transcrevo o excerto do acordão proferido pela r. DRJ que entendo
pertinente:
A alegação não pode ser aceita.
Verifico que realmente, no dia 19/02/2018, foi apresentado à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Barueri pelo contribuinte NNEX Marketing Digital EIRELI um
requerimento assinado pelo Sr. Antônio da Rocha, seu administrador (fls 1.921 a
1.934) para que lhe fosse entregue um novo CD/DVD contendo todas as informações
relativas à fiscalização, com reabertura do prazo de defesa, com a justificativa de que
o CD/DVD recebido anteriormente continha problemas que impediam sua leitura.
Entretanto, constato, conforme fl. 1.886 (Termo de Constatação Fiscal), que o pedido
apresentado foi atendido pela DRF no mesmo dia (19/02/2018), tendo sido o Sr.
Antonio da Rocha novamente cientificado do lançamento em face de NNEX
Marketing Digital EIRELI, com contribuinte, e de si próprio, como responsável
tributário. Abaixo reproduzo o Termo de Constatação Fiscal mencionado:
Fl. 2887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Por cautela, a Fiscalização decidiu dar também nova ciência a todos os demais
responsáveis tributários, enviando-lhes pelos Correios nova cópia do CD/DVD, como
se verifica à fl. 1909:
Fl. 2888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Segue também cópia do extrato do Auto de Infração no SIEF:
Fl. 2889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Concluo, portanto, que o procedimento adotado pela Fiscalização foi regular e não
cerceou o direito de defesa de nenhum dos interessados, já que, apesar do defeito
inicialmente encontrado no CD/DVD pelo Contribuinte, todos os Sujeitos Passivos
receberam nova cópia do CD/DVD e, com a nova cientificação, tiveram o prazo de
defesa reaberto. Diante disso, as alegações do Contribuinte não devem prosperar.
Acrescento que além do recebimento do CD/DVD, como demonstrado acima, tanto a
empresa NNEX como o sr. Antonio da Rocha, estando cientes do lançamento, tiveram
a possibilidade, tratando-se de processo eletrônico, de acessar todo o material
relacionado ao Auto de Infração diretamente no sítio da Receita Federal.
E, como remate, diante das substanciosas Impugnações apresentadas pela empresa
NNEX (com 57 laudas) e por seu sócio (com 18 laudas), abordando inúmeras questões
preliminares e de mérito, não resta nenhuma dúvida de que ambos tiveram acesso a
todo o conteúdo do Auto de Infração e puderam exercer plenamente seu de direito de
defesa.
Ante o exposto, voto por afastar a preliminar suscitada.

PRELIMINAR – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DIANTE DA
PRESUNÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Neste tópico decidiu a r. DRJ:
Sustentam NNEX, THI e Antonio da Rocha, em síntese, que o auto de infração
lavrado é nulo por desrespeito ao art. 142 do CTN, já que durante todo o trâmite da
procedimento fiscal, e mesmo em sua conclusão, a Fiscalização teve por base
unicamente uma presunção (a existência de pirâmide financeira), e que esse fato ainda
está sendo apurado e investigado pelas Autoridades Competentes, inexistindo qualquer
conclusão definitiva a respeito da natureza jurídica do negócio operacional realizado
pela Impugnante.
A alegação apresentada não merecem guarida.
Fl. 2890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

De início, é fundamental esclarecer que, apesar da Fiscalização citar em algumas
passagens do TVF - Termo de Verificação Fiscal a Ação Civil Pública promovida pelo
Ministério Público de Minas Gerais contra a empresa NNEX MARKETING
DIGITAL EIRELI (NNEX) e pessoas físicas relacionadas com a empresa, como
Lucas Eduardo Funabashi de Toledo – sócio da NNEX até 08/2013 e Antônio da
Rocha, seu atual representante, e até noticiar que o Parquet classificou a atividade dos
réus como ilícita, sem base jurídica e meramente especulativa no mercado, ocasionado
danos difusos, coletivos e individuais homogêneos em diversos consumidores pelo
país, a leitura atenta do TVF, que conta com aproximadamente 130 páginas,
demonstra de forma inequívoca e insofismável que o lançamento realizado pelos
Auditores Fiscais Cassiano da Silva Costa e José Roberto Alves Machado não se
baseou em presunções ou informações preliminares do Ministério Público como
alegam as Impugnantes, mas sim em uma detalhada análise dos registros contábeis e
dos negócios celebrados pelo Contribuinte, além de trazer os relatos de vários
associados da NNEX, ouvidos em diligência, sobre as operações realizadas pela
empresa.
Foi por meio desse trabalho técnico e independente, respaldado na legislação tributária
e nos princípios contábeis que a Fiscalização constituiu o crédito tributário,
exatamente como prevê o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN). In verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Para se ter uma idéia de como destoa completamente da realidade a afirmação
genérica e superficial das Impugnantes de que o lançamento se baseou unicamente em
presunções, indícios e em conclusões perfunctórias do Ministério Público, reproduzo
abaixo o índice do Termo de Verificação Fiscal, que demonstra de forma cabal o grau
de profundidade e de detalhes do trabalho realizado pelos Auditores Fiscais,
autoridades competentes, por lei, para a constituição do crédito tributário. Vejamos:
1 Início do procedimento fiscal
2 Do nome, endereço, sócios, natureza jurídica e atividade econômica principal
declarada
3 Do contrato social a partir de 01/01/2013 e suas alterações
4 Dos procuradores da NNEX durante o procedimento fiscal.
5 Da solicitação da movimentação financeira da NNEX
6 Da DIPJ, DCTF, DACON ano-calendário 2013 do sujeito passivo
6.1. Da análise preliminar das informações prestadas pelo contribuinte
7 Da atividade divulgada pela NNEX na internet
8 Das diligências coletando depoimentos de algumas pessoas físicas (afiliados) que
ingressaram no negócio da NNEX comprando o pacote de serviços
8.1. Diligência fiscal – TDPF no 08128.00-2014-00443-0 – Sr. Marcelo de Camargo
Mansur - CPF: 294.500.468-24
Fl. 2891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

8.2. Diligência fiscal – TDPF no 08128.00-2014-00448-0 – Sra. Leila Luiza dos
Santos Lourenço - CPF: 802.004.608-54
8.3. Diligência fiscal – TDPF no 08128.00-2014-00427-8 – Sra. Maria Elizabeth
Martins Bresciani – CPF no 021.235.748-48
8.4. Diligência fiscal – TDPF no 08128.00-2014-00428-6 – Sr. Altamir Gonçalves -
CPF no 033.729.478-00
8.5. Diligência fiscal – TDPF no 08128.00-2014-00437-5 – Sr. Jerônimo Carlos
Pereira - CPF no 174.342.818-98
8.6. Diligência fiscal – TDPF no 08.1.28.00-2014-00432-4 – Sr. Reginaldo Guidolim -
CPF no 114.350.018-00
8.7. Diligência fiscal – TDPF no 08.1.28.00-2014-00429-4 – Sr. Vildomar Sosigenes
de Azevedo - CPF no 033.863.314-67
8.8. Das conclusões preliminares sobre as diligências nas pessoas físicas
9. Dos levantamentos realizados pela auditoria fiscal
9.1. Da apuração preliminar do Ministério Público de Minas Gerais
9.2. Do conceito de vendas diretas (marketing multinível)
9.3. Dos supostos parceiros da NNEX
9.4. Da venda de mercadorias pela NNEX
9.5. Da venda de serviços declarada pela NNEX
9.6. Da ausência de percentual de intermediação sobre os valores pela NNEX
9.7. Da real atividade exercida pela NNEX
10. Da requisição das informações financeiras às instituições bancárias
11. Dos valores brutos recebidos no ano-calendário de 2013 informados pelo sujeito
passivo
12. Da confissão do sócio da NNEX com relação aos valores recebidos das adesões
de afilados
13. Da planilha apresentada pela NNEX com a composição dos valores recebidos,
mês a mês Da Receita de Prestação de Serviço Apurada pela Auditoria Fiscal
14. Dos valores brutos recebidos no ano-calendário de 2013 apurados pela auditoria
da Receita Federal do Brasil
15. Da justificativa da NNEX para classificar como adiantamento de clientes todos os
valores recebidos dos afiliados referentes às adesões
16. Da reclassificação da receita contabilizada como adiantamento de clientes
17. Das notas fiscais emitidas pela NNEX como receita de prestação de serviços
18. Dos valores pagos e dos valores recebidos pelo Sr. José Francelino Sobrinho Neto
19. Dos valores pagos e dos valores recebidos pelo Sr. Sandoval De Paiva Pontes
Junior – CPF no 111.738.087-44
Do Custo e da Despesa Total
20. Do custo e despesa total contabilizada pela empresa x DIPJ 2014
21. Do suposto prejuízo no ano-calendário de 2013
Fl. 2892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

22. Da despesa com funcionários e contribuintes individuais na operação da NNEX
23. Da contabilização da despesa operacional denominada multas e rescisões
24. Das alegações confusas do sujeito passivo em relação à natureza das despesas
com multas e rescisões
24.1. Do item 2b dos termos de intimação no 008, 009, 010
24.2. Do item 3 dos termos de intimação no 008, 009, 010
24.3. Do item 4 dos termos de intimação no 008, 009, 010
24.4. Do item 5 dos termos de intimação no 008, 009, 010
24.5. Do item 6 dos termos de intimação no 008, 009, 010
24.6. Do item 7 dos termos de intimação no 008, 009, 010
25. Das constatações finais da auditoria fiscal
25.1. Das despesas com pessoas físicas apuradas pela auditoria fiscal x
Contabilizadas
25.2. Do conceito da rubrica multa e rescisão estabelecido no artigo 681 do RIR/99
(Decreto no 3.000 de 1999)
25.3. Da descaracterização dos pagamentos às pessoas físicas como rescisão
contratual
25.4. Da nova alegação da NNEX de devolução dos valores pagos
25.5. Da ausência de veracidade nas declarações do sujeito passivo com relação aos
valores que ficaram à disposição de pessoas físicas (estornos)
26. Do valor de pagamentos a pessoas físicas apurado pela auditoria fiscal
27. Da falta de comprovação documental dos valores pagos a pessoas físicas
Das Infrações Apuradas pela Auditoria Fiscal
28. Das infrações apuradas pela auditoria fiscal - PIS e COFINS
29. Das infrações apuradas pela auditoria fiscal – IRPJ e CSLL
29.1. Da receita total apurada no ano-calendário de 2013
29.2. Da despesa total apurada no ano-calendário de 2013
29.3. Da apuração do resultado pela auditoria da Receita Federal do Brasil
29.4. Dos valores devidos a título de estimativa mensal
30. Da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e
CSLL
31. Da responsabilidade solidária
31.1. Da infração à lei ou contrato social
31.2. Da responsabilidade solidária do sócio-gerente Antonio Da Rocha
31.2.1 Da compra das quotas do Sr. Lucas com dinheiro da NNEX
31.2.2. Da simulação de contrato de empréstimo com a NNEX
31.2.3. Das doações simultâneas do Sr. Antonio para seus irmãos e cunhado
Fl. 2893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

31.2.4 Da constituição de uma empresa patrimonial chamada THI Participações Ltda
(TDPF no 08.1.28.00-2017-00036-2)
31.2.5. Do não oferecimento à tributação da receita e falta de declaração em DCTF
dos débitos tributários do ano-calendário de 2013
31.2.6. Da conclusão sobre a responsabilidade solidária do Sr. Antonio Da Rocha
31.2.7. Da conclusão sobre a responsabilidade solidária da empresa THI
Participações Ltda
31.3. Da responsabilidade solidária da empresa KOM Negócio Digitais Eireli, CNPJ
no 02.763.293/0001-94 e do seu sócio Fabian Albino Ferreira Machado – CPF no
846.226.796-04
31.3.1. Do TDPF – diligência na empresa KOM Negócio Digitais
31.3.2. Das informações coletadas no procedimento da NNEX (TDPF 08.1.28.00-
2014-00187-2)
31.3.3. Das informações coletadas na internet relativas ao Sr. Fabian Albino Ferreira
Machado
31.3.4. Das informações coletadas em diligências nos prestadores de serviço e
divulgadores da NNEX
31.3.5. Da informação extraída do facebook do divulgador da NNEX Erico Breno da
Silva Antas acessado em 15/06/2016
31.3.6. Da procuração outorgada pela NNEX para o Sr. Fabian Albino Ferreira
Machado, dono da empresa KOM Negócios Digitais
31.3.7. Da conclusão sobre a responsabilidade solidária do Sr. Fabian Albino
Ferreira Machado, CPF no 846.226.796-04
31.3.8. Da conclusão sobre a responsabilidade solidária da KOM Negócios Digitais
Eireli, CNPJ no 02.763.293/0001-94
31.4. Da responsabilidade solidária do sócio Lucas Eduardo Funabashi de Toledo -
CPF no 286.162.238-51
31.4.1. Da cessão de quotas sociais para o Sr. Antonio Da Rocha
31.4.2. Dos valores recebidos da NNEX pelo Sr. Lucas Eduardo Funabashi de Toledo
31.4.3. Da idealização do projeto NNEX pelo Sr. Lucas Eduardo Funabashi de Toledo
31.4.4. Da infração à lei e contrato social relativo à pessoa do Sr. Lucas Eduardo
Funabashi de Toledo
32. Endereços eletrônicos acessados pela auditoria fiscal que ajudam a demonstrar a
atividade dos afiliados e o negócio da NNEX
33. Da multa de ofício e o evidente intuito de fraudar à legislação federal
34. Dos juros de mora
35. Da lavratura e formalização do auto de infração
36 Da representação fiscal para fins penais e do comunicado de indícios criminais
37. Encerramento da ação fiscal
Concluo que o trabalho da Fiscalização não se baseou em presunções ou indícios
como alegado pelas Impugnantes, e sim buscou cumprir com rigor e profundidade o
Fl. 2894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

estabelecido pelo art. 142 do CTN. Além disso, verifico que a autuação está
devidamente fundamentada, descreve adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos
ensejadores do lançamento e identifica o fato gerador da obrigação tributária,
conforme preceituam as disposições legais.
Por fim, esclareço que os casos de nulidade estão expressamente previstos no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ausentes no caso concreto as hipóteses acima previstas, rejeita-se a preliminar de
nulidade invocada pela defesa.
Nestes termos , proponho a confirmação da r. decisão da r. DRJ, nos termos do
art. 57, § 3o do RICARF, para afastar a preliminar suscitada.

MÉRITO – APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. MATÉRIA SUMULADA.
Alega a Recorrente principal a inaplicabilidade da taxa Selic para a atualização do
débito. Ocorre que a matéria se encontra consolidada no âmbito do CARF por meio da Súmula n.
4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254,
de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Isto posto, mantenho a autuação nesse aspecto.

MÉRITO – CONCOMITÂNCIA DA MULTA QUALIFICADA E DA MULTA ISOLADA
Apesar de constante a discussão acerca da possibilidade de incidência conjunta
entre as multas de ofício e isolada, tenho me manifestado quanto à impossibilidade da
concomitância. Entendo ser aplicável o conteúdo da Súmula 105 deste e. CARF aos casos de
concomitância de multa isolada e de ofício quando em razão do não pagamento de estimativas:
Fl. 2895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
É importante ressaltar que a própria C. Câmara Superior de Recursos Fiscais
entendeu que a multa hoje prevista no art. 44, II, b da Lei no 9430/96 corresponde a multa
prevista no art. 44, §1o, IV da mesma Lei. Ou seja, a mera alteração geográfica da multa não é
suficiente para afastar o racional subjacente da Súmula:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA
ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL por contribuinte
optante pela tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da multa
isolada, independentemente do resultado apurado pela empresa no período.
MULTA
ISOLADA.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
APÓS
O
ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
Não há dúvida quanto à possibilidade de aplicação da multa isolada após o fim do
ano-calendário a que corresponde a estimativa faltante. O texto da lei diz que a pessoa
jurídica que deixar de recolher estimativa fica sujeita à multa isolada “ainda que tenha
sido apurado prejuízo ....” e não “ainda que venha a ser apurado prejuízo...”, numa
clara indicação de que a multa deve ser aplicada mesmo com o período já encerrado, e
não apenas no ano em curso.
REVOGAÇÃO DE NORMA LEGAL. INOCORRÊNCIA.
A Lei no 11.488/2007 não implicou em qualquer revogação da norma que prevê a
aplicação de multa isolada para o caso de falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa mensal. Houve apenas uma nova disposição do texto normativo, que não se
confunde com a norma que dele se extrai. A referida norma legal, antes prevista no art.
44, § 1o, IV, da Lei 9.430/1996, apenas passou a constar do art. 44, II, “b”, da mesma
lei, com um percentual menor do que o anteriormente previsto (50% e não mais 75%).
CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA
ISOLADA.
Em relação à multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais, devem
ser aplicados à CSLL os mesmos fundamentos adotados para o IRPJ.
(Processo administrativo no 10980.016269/200750, acórdão no 9101003.869, relatoria
do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, julgado em 04/10/2018)
A alteração da legislação em 2007, a meu ver, não altera o raciocínio subjacente à
súmula. Assim, entendo que deva ser afastada a multa isolada.

MÉRITO – INGRESSOS X RECEITAS. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E/OU
JURÍDICA .
Fl. 2896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Alega a Recorrente que a autuação fiscal decorre da consideração de meros
ingressos no caixa da Recorrente, decorrentes dos recebimentos dos afiliados para fins de
ingresso nos negócios da Recorrente, como se receitas efetivamente auferidas pela pessoa
jurídica fossem.
Explica que, na prática, a Recorrente recebia um determinado valor a título de
ingresso do afiliado nos negócios da pessoa jurídica, sendo que futuramente, boa parte destes
valores seriam devolvidos oportunamente ao próprio afiliado, assim que o mesmo atingisse
determinado nível previamente estabelecido entre as partes.
Além disso, afirma que a própria natureza dos negócios da empresa NNEX em um
primeiro momento são chamados de ingressos e, portanto, não são ainda receitas efetivamente
realizadas. O próprio contrato na cláusula no 10 já comprovaria esse fato e a devolução do que
recebeu pela NNEX (contratada), portanto os recebimentos inicialmente foram e deveriam
permanecer em conta contábil como adiantamentos de clientes no passivo dívidas da empresa.
Afirma ainda que, em linha com o CPC no 30 (Norma do Comitê de
Pronunciamento Contábil no Brasil) e com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no
1.412/12, o correto é contabilizar referidos ingressos em conta de adiantamentos de clientes da
empresa no grupo contábil de passivos dívidas, tendo em vista que ainda não se tratam de
receitas realizadas efetivamente, em que pese se tratar de valores recebidos de afiliados (adesão).
Por essa razão, afirma a Recorrente que o referido valor apontado pela D.
Fiscalização não transitou na Demonstração do Resultado do Exercício de 2013, tendo em vista
ainda não se tratar de receitas efetivamente realizadas e também em obediência à forma de
contabilização prevista na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no 1.412/12
(CPC/NBC TG no 30).
Contabilizou-se a baixa da conta contábil de adiantamentos de clientes,
transferindo-se contabilmente para a conta de resultado (DRE) através de emissão de notas
fiscais correspondente à parte de receitas efetivamente realizadas, tanto para efeitos contábeis,
como também para efeitos fiscais, fato esse já visto pela Fiscalização através dos Livros Diário
e Razão Contábil, inclusive com base em diversos documentos fiscais.
Contabilizou-se a baixa da conta contábil de adiantamentos de clientes,
transferindo-se contabilmente para a conta de resultado (DRE) através de emissão de notas
fiscais correspondente à parte de receitas efetivamente realizadas, tanto para efeitos contábeis,
como também para efeitos fiscais.
De sua parte, o auditor fiscal da Receita Federal responsável pela autuação, em
trabalho que merece nosso reconhecimento, elabou termo de Verificação Fiscal em que reune
relatos de “afiliados” e conclusões derivadas a partir da análise de outras fontes que
demonstrariam inicialmente que os afiliados não eram clientes, aproximando-se muito mais de
prestadores de serviços.
Conforme declaração do sujeito passivo o valor bruto recebido pela venda de
pacote de adesão foi no valor de R$ 291.353.219,40. Observando esta conta, nos deparamos com
devoluções de Teds; transferências da mesma titularidade, devoluções de docs e cheques, e
outros créditos não passíveis de classificação como receitas. Depois de depurar a movimentação
financeira do sujeito, concluiu-se que as receitas recebidas no ano-calendário de 2013
totalizaram o montante de R$202.586.712,11, as quais foram contabilizadas dentro da conta
Adiantamentos de Clientes, conforme já mencionado.
Fl. 2897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Em atendimento ao item 7 do Termo de Intimação Fiscal no 006 (16/03/2015), a
fiscalizada declarou que “a receita recebida no ano – calendário 2013 era proveniente dos valores
recebidos dos afiliados relativos às adesões”. Declarou ainda que “essas adesões eram
contabilizadas como um adiantamento dos valores que o afiliado poderia dependendo de sua
performance de pontuação receber parte de volta” (grifo nosso). Por fim, também informou que
“essa parte devolvida ao afiliado era considerada rescisão contratual com base no artigo 681 do
RIR/2009” (grifo nosso), conforme arquivo juntado ao procedimento administrativo com o nome
“Resposta TIF 06 e TIF 07 – 16032015”.
Assinala ainda que

Reconhece ainda o termo de verificação fiscal, que o pagamento de prêmios, na
forma de bônus e/ou bonificações, pela indicação de novos afiliados era um ônus ou despesa
suportada pela empresa, no intuito de atingir o seu objetivo final, que seria incrementar a venda
de pacotes de adesão, única fonte de receitas da NNEX.
Analisando a movimentação financeira da NNEX no ano – calendário 2013, a
fiscalização constatou que o sujeito passivo transferiu para contas bancárias de titularidade de
pessoas físicas, ao longo de todo o período em exame, o montante de R$117.677.642,42.
Segundo o termo de verificação fiscal, a NNEX após de ter sido intimada e
reintimada, não respondeu aos questionamentos da auditoria fiscal, bem como não apresentou
provas documentais que comprovasse a realização e a causa dessas transferências.
A r. DRJ, de sua parte, adotou os fundamentos do TVF para manter o lançamento
em sua integralidade:
Portanto, o Contribuinte adotava o procedimento de registrar todos os recebimentos
relativos à venda de pacotes de adesão como “adiantamentos de clientes”, abatendo do
montante total as parcelas supostamente “devolvidas” a seus afiliados, deduzindo
outra parcela a título de “adiantamentos a pagar” e só oferecendo a tributação como
receita R$ 59.668.574,00, uma pequena fração do total de receitas apuradas, no
montante de R$ 202.586.712,11.
Diante disso, conclui-se que o sujeito passivo indevidamente deixou de oferecer à
tributação parcela significativa das receitas auferidas no ano-calendário de 2013, no
montante de R$ 142.918.138,11, utilizando-se do artifício de contabilizá-las como
“adiantamentos de clientes”, sem transitar por contas de resultado, ocultando das
autoridades fazendárias o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
Assim, correta a conclusão da Fiscalização de que houve omissão de receitas no
montante de R$ 142.918.138,11, e que esse valor integrar a base de cálculo dos
tributos devidos.
Fl. 2898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Não pode ser aceita também a alegação da Impugnante de que a transferência de R$
117.677.642,42 ao longo de todo o período em exame para contas bancárias de
titularidade de pessoas físicas respaldaria sua tese de que os valores classificados
como "adiantamento de clientes" não seriam receitas, e sim valores recebidos
condicionalmente, assim como não pode ser aceita a afirmação de que teria
comprovado despesas operacionais no montante de R$ 43.084.562,81. Como veremos
abaixo (itens 26 e 27 do TVF), tais valores não foram documentalmente comprovados
pelo Contribuinte:
26 - DO VALOR DE PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS APURADO PELA
AUDITORIA FISCAL
Conforme contabilidade, a NNEX declarou uma despesa operacional com Multas e
Rescisões no montante de R$ 143.072.969,66, sendo que parte deste valor, ou seja, R$
43.084.562,81 foram transportados para apuração do resultado do exercício
É certo que esta auditoria fiscal apurou somente o montante de R$ 117.677.642,42 em
movimentação financeira, como pagamentos para pessoas físicas.
É fato que a empresa foi intimada e reintimada para justificar esta diferença e não
respondeu a esta auditoria fiscal.
Sendo assim, o valor apurado por esta auditoria fiscal de pagamentos a pessoas
físicas no ano-calendário de 2013 foi de R$ 117.677.642,42.
Com isso, a diferença de R$ 25.395.327,24 entre o valor apurado na movimentação
financeira e o valor contabilizado deve ser desconsiderada, por não representar o
valor real despendido com pessoas físicas, conforme arquivo anexado ao
procedimento administrativo com o nome "Item 26 Diferença Apurado e
Contabilizado".
27. DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS VALORES PAGOS A
PESSOAS FÍSICAS
Considerando que:
a) Conforme já exposto anteriormente, a empresa NNEX desde o início do
procedimento fiscal não apresentou comprovação de afiliação das pessoas físicas
junto ao seu negócio, e, também, não apresentou relatório financeiro emitido pelo seu
sistema que comprovasse o direito ao crédito em conta-corrente dos valores recebidos
por estas pessoas físicas;
b) Estamos diante de supostas despesas operacionais para as quais sequer foi
apresentado 1(um) documento hábil e idôneo que comprovasse o direito destas
pessoas físicas de receber tais valores;
c) É fato que a NNEX está sendo investigada por suposta pirâmide financeira pelo
Ministério Público de Minas Gerais;
d) Pela falta de apresentação dos relatórios financeiros que discriminassem o
histórico de créditos no sistema da NNEX destes direitos, que posteriormente, foram
convertidos em valores financeiros e resgatados por estas pessoas físicas, que
comprovariam e dariam suporte aos pagamentos efetuados a estas pessoas físicas,
esta auditoria fiscal não consegue validar esta despesa operacional;
e) Em tese, há possibilidade de que pessoas físicas não afiliadas da NNEX tenham
recebido valores em conta-corrente e que tais pagamentos estejam indevidamente
contabilizados como despesas com afiliados.
Fl. 2899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Por todo o acima exposto, esta auditoria fiscal considerou como não comprovados
documentalmente os valores pagos a pessoas físicas a título de Multas e Rescisões no
montante de R$ 117.677.642,42.
Como o sujeito passivo somente transportou para o resultado do anocalendário de
2013 o valor de R$ 43.084.562,81, valor este inserido no total de R$ 117.677.642,42,
esta auditoria fiscal considerou a parcela dos R$ 43.084.562,81 como não
comprovada documentalmente, e portanto, sujeita a glosa.
Também não merecem prosperar as alegações da Impugnante quanto à base de cálculo
e ao valor que seria devido de PIS/COFINS. Vejamos o que diz o TVF em seu item
28:
28 - DAS INFRAÇÕES APURADAS PELA AUDITORIA FISCAL - PIS e COFINS
Primeiramente cumpre esclarecer que o sujeito passivo até 13/06/2014, ou seja, do
início do procedimento fiscal, não tinha declarado débitos em DCTF relativos ao Pis
e Cofins. Foram apresentadas declarações referentes aos períodos de apuração de
maio, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2013, mas nestas declarações
foram informados somente débitos de IRRF e de retenções na fonte de contribuições
sociais.
De acordo com a auditoria fiscal foi identificada uma receita de prestação de serviços
no ano-calendário de 2013 no montante de R$ 202.586.712,11 (duzentos e dois
milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e doze reais e onze centavos).
É bom frisarmos que o sujeito passivo contabilizou todas estas receitas, como
Adiantamentos de Clientes.
Desta forma, esta auditoria classificou-as como receita, depurando os valores
contabilizados indevidamente e, por fim, utilizou a movimentação financeira do
contribuinte para cotejar a veracidade dos lançamentos e valores recebidos,
conforme arquivo anexado ao procedimento administrativo com o nome "Item 28
Receita Mov Financeira Mês a Mês".
O sujeito passivo foi intimado a recompor a Base de Cálculo do Pis e da Cofins em
virtude da identificação da omissão de receitas por parte desta auditoria fiscal e da
tributação do ano-calendário de 2013 ter sido apurada com base no Lucro Real
Anual.
O fiscalizado apresentou os Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais -
DACONs do ano - calendário 2013, informando a apuração do PIS e da COFINS
pelo regime não cumulativo, exceto para o mês de novembro, para o qual foi
informada a apuração pelo regime cumulativo.
Cabe ressaltar que os DACONs foram entregues totalmente zerados para os períodos
de janeiro a setembro de 2013.
No DACON relativo ao período de outubro de 2013, o contribuinte informou a receita
de R$ 10.060,00 (dez mil e sessenta reais) sob o regime não-cumulativo, e no DACON
referente ao mês de novembro de 2013 foi consignada a receita de R$ 59.658.514,00
(cinquenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quatorze
reais) sob o regime cumulativo, totalizando uma receita anual declarada em DACON
de R$ 59.668.574,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil,
quinhentos e setenta e quatro reais).
Assim sendo, foram informados no DACON referente a outubro de 2013 os valores
devidos de R$ 764,56 e de R$ 165,99, respectivamente de COFINS e de PIS, pelo
regime não cumulativo. Uma vez que foram informados créditos de COFINS e de PIS,
Fl. 2900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

vinculados à receita tributada no mercado interno, respectivamente de R$ 88.367,11 e
de R$ 19.184,96, não foram informados valores a pagar neste período.
No tocante a novembro de 2013, foram informados em DACON os valores a pagar de
COFINS e de PIS, pelo regime cumulativo, de respectivamente R$ 1.789.755,42 e de
R$ 387.780,34.
O sujeito passivo foi intimado para apresentar o dispositivo legal que o autorizasse a
tributar sua receita sob a égide do regime cumulativo, sem, no entanto, ter
apresentado qualquer argumento válido. Não respondeu à intimação.
É certo que as pessoas jurídicas de direito privado, e as que lhe são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, que apuraram o IRPJ com base no Lucro Real, no
ano-calendário de 2013, estavam sujeitas à incidência não cumulativa do Pis e da
COFINS, se sujeitando as alíquotas respectivas de 1,65% e 7,6%. A previsão legal
está na Lei n° 10.637/2002 e Lei n° 10.833/2003.
Os valores devidos de PIS e COFINS, acima mencionados, não foram declarados em
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.
Posteriormente, constatou-se que o sujeito passivo entregou uma DCTF retificadora
em 22/08/2014, após o início do procedimento fiscal, alterando os dados de
Novembro de 2013, reconhecendo um "débito" de Cofins Não Cumulativo no valor de
R$ 4.534.811,62 e um débito de PIS Não Cumulativo no valor de R$ 984.531,47.
Note-se que, em que pese não serem aceitas declarações retificadoras apresentadas
após início do procedimento fiscal, tendo em vista a perda da espontaneidade pelo
sujeito passivo, a apresentação da retificadora acima caracteriza o reconhecimento
pelo próprio fiscalizado da incorreção das informações fornecidas na DCTF original,
especialmente no tocante ao regime de apuração das contribuições sociais.
É fato que em 12/12/2017 o sujeito passivo alegou que o regime do Pis e Cofins da
NNEX deveria ser o Cumulativo, tendo em vista o disposto no artigo 10, inciso XXV
da Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrito:
"XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das
atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito
de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria,
consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas
ainda como softwares as páginas eletrônicas. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)"
Em resposta à intimação para refazer a apuração das contribuições pelo regime não
cumulativo, o sujeito passivo, em sua petição apresentada em 12/12/2017, esclareceu
que "o refazimento da apuração do PIS e COFINS sob o regime da não-
cumulatividade, desatende o texto legal transcrito acima (artigo 10, inciso XXV da Lei
n° 10.833/2003), bem como com as demais normas e entendimento da Receita Federai
do Brasil, consoante processo de consulta n° 7.011/2016 - SRRF, da 6a Região
Fiscal, processo de consulta n° 303/2014 - COSIT, bem como processo de consulta n°
71/2007 - SRRF, da 1a Região Fiscal'.
As alegações do sujeito passivo não merecem prosperar, pois as mesmas estão em
total desacordo com a própria DCTF retificadora entregue pela NNEX em
22/08/2014, a qual reconheceu débitos de Pis e o Cofins pelo regime não cumulativo.
É bom frisar que mais uma vez, a empresa NNEX muda sua tese, agora alegando que
sua receita é proveniente de atividade de serviços de informática, decorrente de
desenvolvimento de software para os afiliados.
Fl. 2901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Ressalte-se que o artigo 10 trata de receitas auferidas por empresas de serviços de
informática, decorrentes das atividades de desenvolvimento de software e o seu
licenciamento ou cessão de direito de uso. A NNEX não desenvolveu um software
para cada afiliado.
Não consta nenhuma informação na contabilidade, documentos e contratos que prove
que a NNEX foi contratada para desenvolver software.
O negócio proposto pela NNEX era vender um pacote de serviço que dava o direito
aos afiliados de divulgar os supostos parceiros da NNEX em redes sociais.
Para isso, a NNEX disponibilizava um acesso com nome e senha em uma plataforma
de software que possibilitaria tanto à empresa quanto ao afiliado controlar tais
atividades de divulgação ("publicações"), o desempenho de cada afiliado, bem como
os pontos virtuais obtidos pelo executado.
Com base nas constatações trazidas em todo este Termo de Verificação Fiscal, não
resta dúvida que a NNEX não é uma empresa de desenvolvimento de software.
Para confirmar este fato, ressalte-se que a NNEX em declaração datada de
26/10/2016, informou ser ela própria contratante de empresa prestadora de serviços
de informática, a THABIS CONSULTORIA EM SOFTWARE, que teria executado
serviços de "consultoria e desenvolvimento de sistemas".
Ou seja, tanto a NNEX não era empresa de serviços de informática que se via, ela
própria, obrigada a contratar terceiros para obter este tipo de serviço. Sendo assim,
descabe totalmente a alegação da NNEX datada de 12/12/2017.
Com relação aos créditos passíveis de dedução, esta auditoria fiscal intimou o sujeito
passivo a apresentar a recomposição da base de cálculo do PIS e da Cofins, em
virtude da opção errada pelo regime cumulativo.
Não houve resposta do sujeito passivo com relação a este item da intimação. Em
virtude disto, foram utilizados os créditos incluídos na DACON ORIGINAL, ou seja,
R$ 88.367,11 de crédito de Cofins - Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social em Outubro de 2013 vinculado à Receita tributada no mercado
interno e R$ 19.184,96 de crédito de PIS - Programa de Integração Social em
Outubro de 2013 vinculado à Receita tributada no mercado interno.
No procedimento administrativo foi juntada uma planilha demonstrativa do PIS -
Programa de Integração Social pelo Regime Não Cumulativo com o nome "Item 28
Planilha PIS "
No procedimento administrativo foi juntada uma planilha demonstrativa do COFINS -
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, sob o regime não
cumulativo com o nome "Item 28 Planilha COFINS".
Como podemos observar, esta auditoria fiscal aproveitou de ofício todo o crédito de
PIS e Cofins declarado em DACON pelo sujeito passivo, nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2013.
Diante das informações aduzidas pela Fiscalização, concluo não haver nenhum reparo
a ser feito no procedimento de apuração de PIS/COFINS devido pelo Contribuinte.
Tenho para mim, a correição da postura da r. DRJ. Isto porque, apesar dos
fundamentos aduzidos em sua Impugnação e em seu Recurso Voluntário, a ora recorrente em
momento algum produziu provas capazes de derrubar os autos de infração lavrados.
Ainda que se cogitasse a possibilidade de se considerar como despesas os valores
reconhecidos no poder judiciário como devidos pela Recorrente a seus aliados, fato é que tais
Fl. 2902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

valores seriam reconhecidos e imputados a ano calendário diverso, em razão das regras de
periodização aplicacáveis na apuração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica.
Além disso, ainda que se reconhecesse agora, tais valores primeiro deveriam ser
provisionados, pois ainda ausentes os requisitos de definitiidade dara sua dedução da base de
calculo do IRPJ.
Assim, proponho a manutenção das razões de decidir do r. acórdão recorrido, por
seus próprios fundamentos, nos termos do art. 57, §3 do RICACRF.

MÉRITO – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Em que pese o inconformismo dos Recorrentes, estes não conseguiram a meu ver
comprovar qualquer equívoco na atribuição de responsabilidade no presente caso, vejamos:
Sem razão as Impugnantes. O Termo de Verificação Fiscal é extremamente
esclarecedor e não deixa nenhuma dúvida sobre a ocorrência dos fatos que levaram à
inclusão dos responsáveis no pólo passivo do lançamento, e tampouco sobre a
correção na aplicação da legislação ao caso concreto. Transcrevo abaixo alguns
trechos que detalham as situações encontradas pela Fiscalização:
31. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
31.1. DA INFRAÇÃO À LEI OU CONTRATO SOCIAL
Como já visto anteriormente, a NNEX foi constituída com o objetivo de exercer a
atividade de intermediação e agenciamento de negócios em geral; prestação de
serviço de consultoria em gestão empresarial; Prestação de serviço de tratamento de
dados para divulgação na internet; prestação de serviços de portal de informação,
sua respectiva edição para divulgação na internet e a veiculação de página de
publicidade na internet; e, participação em outras sociedades, como acionistas ou
quotistas.
Na segunda alteração do contrato social da empresa, a cláusula 7a, § 1o, dispõe que é
“vedado ao administrador atos que levem à prática de atividades estranhas ao
interesse social” e, a cláusula 10a dispõe que são “expressamente vedados, sendo
nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de quaisquer sócios,
administradores, procuradores ou funcionários que envolverem em obrigações
relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social...”
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - ................................................
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
Na prática, a empresa vendeu um “pacote de serviços” aos afiliados que se resumia
em dar acesso a uma plataforma de informática que viabilizaria a divulgação dos
parceiros da NNEX.
Cobrou uma taxa de adesão de todas as pessoas físicas que ingressaram no negócio.
Contudo, a NNEX não tinha parceiros, pois as marcas Rekomende e Permuta Digital
eram de propriedade da própria empresa.
Fl. 2903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Todas as pessoas físicas de boa-fé foram levadas a acreditar que estavam divulgando
parceiros da empresa NNEX nas redes sociais, ou seja, a empresa enganou estas
pessoas físicas.
Além disso, estas pessoas físicas eram incentivadas a indicar outras pessoas físicas
para ingressar no negócio, sob a expectativa de ganhos financeiros tanto na
divulgação dos supostos parceiros da NNEX quanto na identificação e indicação de
novos afiliados.
Conforme constatado por esta auditoria fiscal e já exposto em itens anteriores, a
NNEX não vendeu nenhum produto, não tinha parceiros e sua única receita no ano-
calendário de 2013 foi advinda da taxa de adesão das pessoas físicas que
ingressaram em seu suposto negócio.
Ou seja, a única fonte de renda da fiscalizada advinha da indicação de novos
afiliados e da venda de pacotes de adesão, que possibilitava o acesso ao sistema da
empresa aos afiliados de boa-fé, para ajudá-los a divulgar seus anúncios diários, bem
como visualizar o histórico, divulgações pendentes e pontos ganhos relativos às
publicações efetuadas.
Ressalte-se que os pacotes de adesão não previam qualquer contraprestação, que não
fosse o próprio acesso ao sistema, e nem ensejavam a troca dos mesmos por qualquer
produto ou serviço, o que configura um esquema típico de pirâmide financeira.
De fato, como também já demonstrado, as referências a venda de produtos ou
serviços no contrato de adesão padrão, firmado entre a empresa e seus afiliados, não
passavam de um subterfúgio empregado pela fiscalizada na tentativa de
descaracterizar a prática ilícita.
No procedimento administrativo foi juntado um arquivo com o nome “Item 31 1
Valores recebidos de PF pela NNEX”, que demonstra o ingresso de valores recebidos
das pessoas físicas e sua diminuição, com a consequente interrupção das atividades
da NNEX.
De acordo com o mapeamento das receitas, a NNEX teve um grande ingresso de
afiliados a partir do mês de abril de 2013 e um grande declínio a partir de Julho de
2013.
Desta forma, podemos concluir que o negócio praticamente durou 4 meses. Na
internet podemos visualizar a lógica deste negócio, através de um vídeo postado no
youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=9OWfhdx4LRA)
acessado
em
13/12/2017, onde resta demonstrado o sistema binário utilizado na operação.
Este vídeo foi juntado no procedimento administrativo com o nome “Item 31 1 Vídeo
Sistema Binário”.
A NNEX prometia um investimento baixo com um retorno financeiro alto, sem a
necessidade de venda de produtos, ou seja, com lucro proveniente da indicação de
pessoas para fazer parte do grupo e divulgação de supostos parceiros que não
existiam.
Os primeiros afiliados inciaram a pirâmide financeira com a indicação de novos
membros. Estes últimos, por sua vez, indicaram outras pessoas, continuando a
divulgação dos supostos parceiros da NNEX e dando prosseguimento à indicação de
novos afiliados em suas respectivas redes.
A rede assim criada foi se expandindo e formando vários níveis entre os afiliados. A
NNEX, por sua vez, recebia a taxa de adesão paga por cada novo participante e, para
Fl. 2904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

alimentar o esquema da pirâmide financeira, atraindo novos afiliados, devolvia parte
dos recursos recebidos para os mais antigos.
Em determinado momento, como sempre acontece neste tipo de esquema, a cadeia foi
rompida e os valores recebidos dos novos recrutados não foram suficientes para
pagar os afiliados mais antigos. O negócio parou de funcionar.
A NNEX confundiu os seus afiliados com a prática de marketing multinível. Esta
prática é legal e prevê remuneração pela venda real de produtos, e na maioria das
vezes não existe a obrigação do pagamento de uma taxa de adesão. Quando há
pagamento de taxa de adesão, ela não é fundamental para o equilíbrio financeiro do
negócio.
No marketing multinível, os afiliados recebem uma comissão pelas vendas efetuadas.
Não ganham nada pelo recrutamento de novos afiliados, ou seja, eles ganham
comissão pela venda para os novos afiliados de produtos reais.
A Lei n° 1.521 de 26 de dezembro de 1951 define em seu artigo 2°, inciso IX, como
crime contra a economia popular "obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento
do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos
fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros
equivalentes".
Os sócios da NNEX constituíram em forma de Pessoa Jurídica uma pirâmide
financeira e obtiveram ganhos com a cobrança de uma taxa de adesão dos afiliados,
formando uma cadeia de pessoas físicas que, de boa-fé, acreditavam prestar um
serviço de divulgação dos parceiros Rekomende e Permuta Digital, sem ter
conhecimento de que estes parceiros eram de propriedade da própria NNEX.
É certo, como veremos adiante, que o Rekomende foi criado pelo outro sócio da
NNEX, Lucas Eduardo Funabashi de Toledo; que a empresa NNEX declarou Rais
negativa, alegando não ter tido funcionários no ano-calendário de 2013 e, que toda
sua operação da empresa foi virtual.
Em vista de todos os argumentos expostos neste Termo de Verificação Fiscal, esta
auditoria fiscal concluiu que a Pessoa Jurídica NNEX foi utilizada pelos sócios de
forma ilegal, em total afronta a Lei n° 1.521/1951, artigo 2°, inciso IX.
É bom frisar que somente diante deste fato, já caberia a responsabilização solidária
dos sócios, por infração à lei. Contudo, a seguir, esta auditoria fiscal, caracterizará
individualmente a responsabilização solidária de cada sócio da empresa e das
pessoas ligadas.
31.2. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-GERENTE ANTONIO DA
ROCHA
De acordo com o contrato social e suas alterações, podemos observar que o Sr.
Antonio da Rocha desde quando a empresa se chamava Permuta Digital é sócio-
administrador da empresa.
Com base nas constatações descritas neste Termo, restou demonstrado que o Sr.
Antonio da Rocha, como administrador da empresa, além de ser responsável pela
prática ilícita de pirâmide financeira, infringindo a Lei n° 1.521/1951, artigo 2°,
inciso IX, também cometeu outros atos, como sócio-gerente, que caracterizaram a
prática de infração à lei ou contrato social, a seguir expostos.
31.2.1. DA COMPRA DAS QUOTAS DO SR. LUCAS COM DINHEIRO DA NNEX
Fl. 2905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Conforme alteração contratual registrada no dia 08/08/2013, o Sr. Antônio da Rocha
comprou as quotas sociais do Sr. Lucas Eduardo Funabashi de Toledo.
Em resposta datada de 18/07/2016, relativa ao Termo de Intimação n° 18, item 5,
letra "e", a empresa esclareceu que o pagamento das quotas sociais, bem como dos
direitos autorais do site rekomende.com.br no valor de R$ 5.000.000,00 foi realizado
com o dinheiro da própria NNEX, conforme arquivo juntado ao procedimento
administrativo com o nome "Item 5 CD Resposta 18-07-2016".
A fiscalizada informou ainda que o critério para estabelecer o valor das quotas foi o
valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica, que na data da cessão das quotas
seria de R$ 70.000,00, e que o Sr. Lucas possuía 2.000 quotas no valor total de R$
2.000,00.
Por fim, o sujeito passivo declarou que teria sido "realizada pesquisa de Mercado
para ajustar o valor da venda das quotas".
É bom frisarmos que da análise da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF, o Sr. Antonio da Rocha (TDPF n° 08.1.28.00-2016-00277-9), na época, não
tinha condições financeiras de arcar com o valor pago de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões) pela compra das quotas sociais.
Sabemos que quando a empresa adquire quotas próprias, deve registrá-las como
redução do Patrimônio Líquido.
Também, a existência de quotas em tesouraria deve estar instituída no contrato social
e os valores utilizados pela empresa para comprar suas próprias quotas deve vir da
conta de saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem ofensa ao capital social.
A NNEX declarou prejuízo no ano-calendário de 2013; o capital subscrito de 100%
das quotas sociais era de R$ 70.000,00 e, por fim, as transferências para o Sr. Lucas
que esta auditoria fiscal conseguiu identificar na conta banco conta movimento
111020000 tiveram como contrapartida a conta Adiantamento a Prestadores de
Serviço.
As transferências da NNEX para o Sr. Lucas foram identificadas na conta 111020000
-"Bancos Contas Movimento" e tiveram como contrapartida a conta "Adiantamento a
Prestadores de Serviço".
Foram identificados lançamentos de pagamentos do Sr. Lucas na contabilidade da
NNEX no total de R$ 2.585.000,00, conforme primeira planilha do arquivo juntado ao
procedimento fiscal com o nome "Item 31 4 2 Pg Sr Lucas Contabilidade e Banco".
Contudo, é bom frisar que esta auditoria fiscal identificou na movimentação
financeira da NNEX várias transferências para o Sr. Lucas Eduardo Funabashi de
Toledo no montante de R$ 5.450.404,28, conforme segunda planilha do arquivo
juntado ao procedimento fiscal com o nome "Item 31 4 2 Pg Sr Lucas Contabilidade e
Banco"
Note-se que na contabilidade não foi possível identificar parte dos lançamentos, pois
as transferências foram feitas para vários prestadores de serviços em bloco, sem
identificação do Sr. Lucas, individualmente. Falamos em prestadores, pois os
pagamentos para o Sr. Lucas tiveram como contrapartidas Adiantamento a
prestadores de serviço.
Além disso, esta auditoria fiscal constatou uma divergência nas declarações da
empresa NNEX, ou seja:
Fl. 2906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Em resposta datada de 18/07/2016, item 5, letra “e”, relativa ao Termo de Intimação
no 18, a empresa esclareceu que foi feito o pagamento de R$ 5.000.000,00 pelas
quotas sociais e direitos autorais do site rekomende, com dinheiro da própria NNEX.
Em resposta datada de 19/12/2016 (TIF no 022, item 4 e 5), a NNEX mudou sua tese,
alegando que, dos valores transferidos para o Sr. Lucas, R$ 5.000.000,00 foram
pagos a título de “compra da cessão de direito” e R$ 450.404,24 seriam relativos aos
salários sem vínculo empregatício.
Entre os documentos fornecidos em atendimento ao Termo de Intimação no 18, a
NNEX só havia apresentado cópia do Contrato de Cessão de Direitos Autorais e
Outras Avenças, firmado em 19/03/2013, entre o Sr. Lucas e a fiscalizada, em que o
Sr. Lucas cede os direitos autorais sobre a marca REKOMENDE e o site
REKOMENDE.COM.BR, hospedados sob os domínios www.rekomende.com.br e
www.rekomende.com, pelo valor de R$ 5.000.000,00.
O contrato de venda das quotas sociais foi obtido através de intimação fiscal para o
Sr. Lucas, conforme veremos adiante. Este contrato está juntado ao procedimento
administrativo com o nome “Item 31 2 1 Rel Fiscal Contrato Venda Quotas”.
Durante o procedimento fiscal na pessoa física do Sr. Lucas (TDPF no 0812800-2016-
00297-3), foi declarado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF
do exercício 2014, ano – calendário 2013, a venda de 2.000 quotas em 19/03/2013,
sendo 1 quota por R$ 1,00 para a empresa MJP Importação e Exportação de
Eletrodomésticos Ltda, CNPJ no 17.265.989/0001-68, e 1.999 quotas para o Sr.
Antonio da Rocha, pelo valor de R$ 5.000.000,00, conforme arquivo juntado ao
procedimento administrativo com o nome “Item 31 2 1 Rel Fiscal Ganho Capital
Lucas IRPF”.
Já em relação aos direitos autorais dos domínios REKOMENDE, o Sr. Lucas
consignou em sua DIRPF/2014 ter recebido pela venda à NNEX, o montante de R$
400.000,00, no anocalendário de 2013, conforme arquivo juntado ao procedimento
administrativo com o nome “Item 31 2 1 Rel Fiscal Ganho Capital Lucas IRPF” Em
atendimento à intimação desta fiscalização, expedida no decorrer de procedimento
fiscal efetuado ao amparo do TDPF no 0812800-2016-00297-3, o 18/10/2017 Sr.
Lucas declarou em , que:
1) Conforme Contrato de Cessão de Quotas da Empresa Permuta Digital, firmado
em19/03/2013, vendeu uma quota pelo valor de R$ 1,00 para a empresa MJP
Importação e Exportação de Eletrodomésticos Ltda, e as restantes 1.999 quotas pelo
valor de R$ 5.000.000,00 para o Sr. Antonio da Rocha;
2) De acordo com Contrato de Cessão de Direitos Autorais firmado entre o Sr. Lucas
e a fiscalizada, também em 19/03/2013, o Sr. Lucas cedeu os direitos autorais sobre a
marca REKOMENDE e o site REKOMENDE.COM.BR, hospedados sob os domínios
www.rekomende.com.br e www.rekomende.com, pelo valor de R$ 5.000.000,00; e
3) Consoante Contrato de Trabalho, Confidencialidade e Outras Avenças, firmado
entre o Sr. Lucas e a fiscalizada em 17/05/2013, este seria contratado como Gerente
de Expansão, pelo salário de US$ 35.000,00 mensais.
Em complemento à sua resposta, o Sr. Lucas apresentou cópias dos documentos
acima relacionados.
Em relação ao contrato de trabalho, o Sr. Lucas esclareceu ter recebido apenas
reembolsos de despesas, no valor de R$ 17.421,41.
Fl. 2907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

No tocante aos valores a receber pela cessão das quotas e direitos autorais, o Sr.
Lucas alegou não ter recebido todo o valor ajustado, que seria de R$ 10.000.000,00,
esclarecendo que teriam sido efetuados pela NNEX somente "pagamentos picados (...)
visando dar quitação nos contratos, seja o contrato de cessão de cotas, seja o
contrato de cessão de direitos autorais, condição de afiliado e reembolso de viagens',
conforme arquivo juntado ao procedimento administrativo com o nome "Item 31 3 4
Resposta 18102017 Lucas TIF n° 005".
Dessa forma, podemos concluir que do montante de R$ 5.450.404,28, recebido pelo
Sr. Lucas, NO MÍNIMO, R$ 432.982,87 (R$ 450.404,28 - R$ 17.421,41) foram
pagamentos efetuados pela NNEX pelas quotas sociais. O inverso seria ainda pior:
quitação dos R$ 5 milhões das quotas sociais; R$ 432.982,87 de quitação dos direitos
autorais e R$ 17.421,41 de reembolso de despesas.
Dessa forma, o Capital Social e consequentemente o caixa da empresa NNEX foi
dilapidado pelo sócio-gerente, pois além de usar o dinheiro da empresa de forma
irregular, transferiu as quotas do sócio Lucas Eduardo Funabashi de Toledo
diretamente para seu patrimônio pessoal.
31.2.2. DA SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM A NNEX
De acordo com a contabilidade da NNEX (conta: 112280003) foi lançado a título de
empréstimo para o Sr. Antonio da Rocha o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões) em
01/11/2013, conforme documento juntado no processo administrativo denominado
"Item 31 2 2 Rel Fiscal Empréstimo Antonio da Rocha".
De acordo com a movimentação financeira do Sr. Antonio da Rocha (TDPF n°
08.1.28.002016- 00277-9) foi constatado que a NNEX depositou em espécie no Banco
HSBC, agência 1926, conta-corrente n° 19260475557 no dia 12/07/2013 o valor de
R$ 3.600.000,00, conforme documento juntado no processo administrativo
denominado "Item 31 2 2 Rel Fisc Depósito 12072013 Antonio Rocha".
Tanto a empresa NNEX quanto o sócio-gerente Antonio da Rocha (TDPF n°
08.1.28.002016- 00277-9) foram intimados para:
a) apresentar cópia do contrato de empréstimo firmado com a NNEX; b) apresentar
os comprovantes bancários das transferências dos valores, com suas respectivas
datas, os quais comprovem de forma inequívoca, o recebimento dos recursos
financeiros da NNEX pelo Sr. Antonio; c) apresentar os comprovantes bancários das
quitações do empréstimo pelo Sr. Antonio e, d) apresentar planilha atualizada da
evolução dos juros do empréstimo realizado.
Em resposta (18/07/2016) a NNEX alegou que:
a) o contrato de empréstimo foi feito sem a incidência de juros; b) o valor emprestado
pelo Sr. Antonio deveria ser pago em 15 anos, com o pagamento da 1a parcela após 5
anos da assinatura do contrato; c) não foi localizado o comprovante de pagamento
das transferências para o Sr. Antonio da Rocha.
Ocorre que o contrato de empréstimo foi assinado em 25/10/2013 no valor de R$
3.000.000,00, e, esta auditora fiscal conforme demonstrado, localizou na conta-
corrente do Sr. Antonio da Rocha uma transferência em dinheiro no montante de R$
3.600.000,00 pela NNEX (antiga Permuta Digital) no dia 12/07/2013.
Foi identificado, também, o valor de R$ 646.216,38 transferido da NNEX para o Sr.
Antonio da Rocha, conforme documento juntado no processo administrativo
denominado "Item 31 2 2 Rel Fiscal Valores Receb NNEX Antonio".
Fl. 2908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Dessa forma, trata-se de contrato simulado de empréstimo feito pelo sócio-gerente da
NNEX Antonio da Rocha, sem juros e com carência de 5 anos para oprimeiro
pagamento.
Esta transferência de R$ 3.600.000,00 lesou o patrimônio da empresa, uma vez que
não teve respaldo contratual, pois em julho ainda não havia sido assinado o contrato.
Além disso, a ausência de garantias, a não incidência de juros e o prazo de carência
de 5 anos para pagamento da 1a parcela estão em total desacordo com as práticas de
mercado, permitindo concluir que tal operação, por sua vez, também foi lesiva ao
patrimônio da empresa NNEX em benefício do seu sócio-gerente Antônio da Rocha.
Este ato deve ser considerado para efeito da imputação da responsabilidade solidária
do sócio-gerente, pois o Sr. Antonio da Rocha degradou o patrimônio da empresa,
aumentando seu patrimônio pessoal e, principalmente, realizou uma operação sem
lastro jurídico, ou seja, os valores foram recebidos em 12/07/2013, o contrato de
empréstimo foi assinado em 25/10/2013 e a contabilização foi feita no 01/11/2013.
31.2.3. DAS DOAÇÕES SIMULTÂNEAS DO SR. ANTONIO PARA SEUS IRMÃOS E
CUNHADO
Conforme Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário de 2013
do Sr. Antonio da Rocha (TDPF n° 08.1.28.00-2016- 00277-9) esta auditoria
constatou que no mesmo ano-calendário foram informadas 3 (três) doações pelo Sr
Antonio da Rocha para seus 2(dois) irmãos e seu cunhado, ou seja:
a) para irmã Ivanilde da Rocha Santarosa foi declarada como doação o valor de R$
464.900,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e novecentos reais); b) para seu
irmão Hélio Aparecido da Rocha, o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais); c)
para seu cunhado Mario Aparecido Ribeiro, o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais).
Estas doações totalizaram o montante de R$ 2.564.900,00 (dois milhões, quinhentos e
sessenta e quatro mil e novecentos reais) no ano-calendário de 2013, conforme
documento juntado no processo administrativo denominado "Item 31 2 3 Rel Fiscal
Doações Antonio Rocha".
Desta forma, podemos observar que praticamente todo o dinheiro supostamente
emprestado pela NNEX (R$ 3.000.000,00) ao Sr. Antônio da Rocha foi doado, em ato
simultâneo (30 dias), aos seus dois irmãos e o cunhado.
Esta prática comprova a intenção de desviar dinheiro da Pessoa Jurídica pelo sócio-
gerente, como empréstimo. O Sr. Antonio da Rocha doou para seus irmãos e cunhado
o valor recebido da NNEX, no intuito de blindar os valores através de interpostas
pessoas, que por sua vez, não tinham nenhum vínculo formal com a NNEX.
A seguir, esta auditoria fiscal demonstrará até onde chegou a blindagem patrimonial
do sócio-gerente da NNEX.
31.2.4. DA CONSTITUIÇÃO DE UMA EMPRESA PATRIMONIAL CHAMADA THI
PARTICIPAÇÕES LTDA (TDPF no 08.1.28.00-2017-00036-2)
Esta auditoria fiscal, analisando a movimentação financeira da NNEX constatou um
valor pago ao Sr. Carlos Alberto Avolio no montante de R$ 1.300.000,00, conforme
documento juntado ao processo administrativo denominado “Item 31 2 4 Rel Fiscal
Transf Carlos Avolio”.
A empresa foi intimada a justificar os pagamentos e não comprovou a origem
documentalmente. Em decorrência disto, esta auditoria fiscal abriu um procedimento
Fl. 2909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 75 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

(TDPF no 08.1.28.00-2016-00298-1) no Sr. Carlos Alberto Avolio, para fazer alguns
questionamentos sobre o recebimento deste valor.
As constatações foram graves, conforme abaixo descritas:
O Sr. Carlos Alberto Avolio, CPF no 585.953.928-20 vendeu através de escritura
pública lavrada em 24/06/2013 por R$ 1.500.000,00 para empresa THI
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no 18.329.983/0001-70, um imóvel denominado
Chácara no 010, Condomínio Duas Marias, situado em Jaguariúna.
Contudo, o Sr. Carlos Alberto Avolio tinha recebido da NNEX o valor de R$
1.300.000,00 e foi intimado para justificar o recebimento destes valores no ano-
calendário de 2013, conforme transcrição da intimação abaixo:
" 1) Em relação à movimentação financeira efetuada no ano-calendário 2013 pelo
contribuinte em epígrafe, comprovar — mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores —, a origem dos créditos/depósitos realizados em suas
contas bancárias pela empresa Permuta Digital (NNEX)... ...planilha
Diante do exposto, fica Vossa Senhoria intimada a apresentar, os seguintes
documentos e esclarecimentos:
1a) Esclarecer o motivo de ter recebido os valores acima da empresa NNEX.
1b) Declarar se estes valores se referem à venda do imóvel de sua propriedade no
ano-calendário de 2013, matrícula 8.219, em 24/06/2013 para empresa THI
PARTICIPAÇÕES;
1c) Esclarecer quais foram as pessoas físicas que Vossa Senhoria se relacionou na
venda do imóvel matrícula 8.219 em 24/06/2013.
1d) Esclarecer como foram recebidas as quatro parcelas de R$ 185.000,00
registradas em cartório relativa à venda do imóvel matriculado sob no 8219 na
Comarca de Jaguariúna.
1e) Declarar se Vossa Senhoria foi divulgador dos negócios da NNEX (afiliado).
Em caso positivo, apresentar nome do login e relatórios financeiros do sistema
NNEX;
1f) Declarar se sua esposa foi divulgadora dos negócios da NNEX.
Em sua resposta 05/06/2017 (TDPF no 08.1.28.00-2016-00298-1), o Sr. Carlos
Alberto Avolio declarou que “os valores recebidos em conta-corrente referem-se a
venda de um imóvel para a Pessoa Jurídica T.H.I. (CNPJ no 18.329.983/0001- 70) e
em momento algum identificou que a origem das transferências foram realizadas por
outra pessoa jurídica”, conforme se prova através do arquivo juntado ao
procedimento administrativo com o nome “Item 31 2 4 Resposta Carlos Avolio
05062017”.
Alegou também que “toda a negociação foi realizada pelas pessoas físicas sócias da
empresa THI, ou seja, Hélio Aparecido Maurício da Rocha, CPF no 301.010.358-10
residente na Rua Ricardo Duzzi Sobrinho, 105, Arthur Nogueira, Cep: 13160-000 e
Ivanilde da Rocha Santarosa, CPF no 256.318.728-11, residente na Rua José
Theodoro de Lima, no 108, Arthur Nogueira”, conforme se prova através do arquivo
juntado ao procedimento administrativo com o nome “Item 31 2 4 Resposta Carlos
Avolio 05062017”.
Na mesma Intimação Fiscal, o Sr. Carlos Alberto Avolio, foi intimado a esclarecer os
seguintes pontos:
Fl. 2910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 76 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

2) Conforme DIRPF – Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2013,
entregue em 2014, Vossa Senhoria não declarou que recebeu quaisquer valores da
NNEX. Esclarecer porque os valores creditados pela NNEX não foram declarados por
Vossa Senhoria na DIRPF 2013/2014.
3) Em relação à movimentação financeira efetuada no ano-calendário 2013 pelo
contribuinte em epígrafe, comprovar — mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores —, a origem dos créditos/depósitos realizados em sua
conta bancária pela Sra. Ivanilde da Rocha.
Em sua resposta datada de 05/06/2017 (TDPF no 08.1.28.00-2016-00298-1), o Sr.
Carlos Alberto Avolio declarou que em relação ao item 2, “os valores foram
devidamente declarados, inclusive na declaração de Imposto de Renda consta a
declaração de ganho de capital da venda do imóvel. Contudo, como informado no
item 1 anteriormente, o contribuinte não observou que o crédito em conta-corrente foi
realizado por CNPJ distinto da Pessoa Jurídica T.H.I.”, conforme se prova através do
arquivo juntado ao procedimento administrativo com o nome “Item 31 2 4 Resposta
Carlos Avolio 05062017”.
Em relação ao item 3, declarou que “conforme já apontado anteriormente no item 1,
a Sra. Ivanilde da Rocha Santarosa é sócia-proprietária da pessoa jurídica T.H.I.
Participações Ltda, CNPJ no 18.329.983/0001-70 e realizou o depósito para quitação
da 1a Parcela antecipada da Nota Promissória no valor de R$ 185.000,00 referente
ao pagamento do imóvel identificado na matrícula no 8219”, conforme se prova
através do arquivo juntado ao procedimento administrativo com o nome “Item 31 2 4
Resposta Carlos Avolio 05062017”.
Para melhor entendimento da amplitude da auditoria fiscal, os sócios da empresa THI
PARTICIPAÇÕES LTDA, Hélio e Ivanilde são irmãos do Sr. Antonio da Rocha, que
receberam vultosas doações no ano-calendário de 2013 .
O endereço da empresa T.H.I. Participações Ltda é Rua Domingos Rodrigues, 341,
Sala 124, Lapa, São Paulo. Este endereço é o mesmo da empresa KOM NEGÓCIOS
DIGITAIS EIRELI, CNPJ n° 02.763.293/0001-94 de propriedade do Sr. Fabian
Albino Ferreira Machado, Diretor Financeiro da NNEX, como veremos mais adiante.
Além destas duas empresas, constatamos que a empresa MJP CONTABILISTAS E
ASSOCIADOS EIRELI, CNPJ n° 12.669.470/0001-21, de propriedade do contador da
NNEX, Márcio Oliveira dos Santos, esteve neste endereço até 19/09/2016, ou seja,
Rua Domingos Rodrigues, 341, Sala 124, Lapa, São Paulo.
Com isso, podemos concluir que o escritório de contabilidade da NNEX (MJP), a
empresa patrimonial THI e a empresa KOM Negócios, esta última se apresentando
como prestadora de serviço da NNEX, estavam registradas no mesmo endereço
comercial.
Considerando o acima exposto, verifica-se que boa parte dos valores oriundos da
NNEX, transferidos via empréstimo para o sócio-gerente Antonio da Rocha, foram
doados para os irmãos do sócio em questão e utilizados para compra de imóvel em
nome de pessoa jurídica constituída por estes irmãos.
Além disso, constatou-se também que parte do valor do imóvel foi quitado
diretamente com valores transferidos de contas bancárias da NNEX. Note-se ainda
que a sigla THI é formada exatamente pelas inciais dos nomes dos três irmãos,
Antonio (conhecido como “Tony”), Hélio e Ivanilde. No processo administrativo
juntamos um gráfico detalhando a operação de aquisição do imóvel do Sr. Carlos
Fl. 2911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 77 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Avolio pela empresa T.H.I/NNEX, com o nome “Item 31 2 4 Rel Fisc Gráfico Compra
Imóvel NNEX “.
Após análise do gráfico, não resta dúvidas que o imóvel vendido para a empresa THI
Participações Ltda foi pago: 78% pela empresa NNEX (antiga Permuta Digital); 11%
com recursos oriundos de depósito bancário on line; 11% com recursos oriundos de
conta bancária Pessoa Física da Sra. Ivanilde da Rocha Santarosa.
Esta auditoria fiscal constatou que os 11% oriundos de depósito bancário on line
provavelmente tiveram origem em recursos sacados da conta bancária de titularidade
do Sr. Hélio da Rocha, tendo em vista que, durante procedimento fiscal relativo à
pessoa física do Sr. Hélio Aparecido Maurício da Rocha (TDPF no 08.1.28.00-2016-
00301-5),esta auditoria fiscal constatou a realização de saque em conta-corrente,
exatamente no mesmo dia, 18/07/2013, e valor, R$ 185.000,00, conforme prova
juntada no processo administrativo denominada “Item 31 2 4 Rel Fiscal Saque Helio
Rocha 18072013”.
Instado a esclarecer a motivação deste saque, o Sr. Hélio, em resposta datada no dia
19/12/2016 (TDPF no 08.1.28.00-2016-00301-5) informou que “o valor de R$
185.000,00 foi saque entregue ao Antonio da Rocha pois o mesmo ficou
impossibilitado de movimentar contas bancárias por encerramento de serviços dos
bancos os quais ele trabalhava a essa época”, conforme prova juntada no processo
administrativo denominada “Item 31 2 4 Rel Fisc Resp 19122016 item 6 Helio”.
Contudo, constatamos que ambas as contas-correntes (Helio e Carlos Alberto Avolio)
eram do Banco do Brasil e a conta do Sr. Hélio era mantida na agência no 1475, que
coincide com a sequência inicial que identifica o número do documento
correspondente ao depósito efetuado na conta bancária do Sr. Carlos Alberto Avolio
(014751213300032 – grifo nosso), conforme se prova através dos arquivos juntados
ao procedimento administrativo com os nomes “Item 31 2 4 Rel Fiscal Saque Helio
Rocha 18072013” e “Item 31 2 4 Recebimento Carlos Avolio 185”.
Tais elementos (data e valor coincidentes, mesma instituição financeira, semelhança
entre o no da agência sacada e o no do documento de depósito) permitem supor que
ambas as operações (saque e depósito) estão relacionadas.
Dessa forma, podemos concluir que a empresa THI Participações Ltda foi constituída
unicamente para blindar o patrimônio do Sr. Antonio da Rocha e da NNEX, uma vez
que dezenas de ações judiciais estavam sendo distribuídas contra a empresa naquele
ano corrente.
As interpostas pessoas Hélio e Ivanilde constituíram esta empresa em 13/06/2013 e
lavraram a escritura do referido imóvel em 24/06/2013.
Contudo, quem arcou com aproximadamente 80% da compra do imóvel foi a NNEX,
que através de transferência bancária para o Sr. Carlos Alberto Avolio, comprou o
imóvel, conforme comprovado através do arquivo juntado ao procedimento
administrativo denominado “Item 31 2 4 Rel Fiscal Transf Carlos Avolio”. Outro fato
interessante, é que a empresa THI Participações (constituída em 13/06/2013), sequer
existia quando foram transferidos pela NNEX (antiga Permuta Digital) para o Sr.
Carlos Avolio os valores referentes ao mês de maio de 2013, ou seja, 23/05/2013, o
valor de R$ 300.000,00 e, 31/05/2013, o valor de R$ 400.000,00.
31.2.5. DO NÃO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA E FALTA DE
DECLARAÇÃO EM DCTF DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO ANO-CALENDÁRIO
DE 2013
Fl. 2912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 78 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Conforme já exposto anteriormente, através de seu sócio-gerente Antônio da Rocha, a
NNEX omitiu das autoridades fazendárias informações em DCTF, com o único fim:
lesar o Fisco Federal reduzindo o valor devido de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e o
seu consequente recolhimento aos cofres públicos, auferindo ganhos indevidos.
Também contabilizou como Adiantamento de Clientes, tributação, deixando de
oferecer à o montante de R$ 142.918.138,11 em receitas recebidas de taxa de adesão
dos afiliados, bem como declarou prejuízo fiscal no ano-calendário de 2013.
Sabemos que a prática de atos com infração à legislação societária pelos
administradores acarreta a sua responsabilidade pessoal, devendo responder pelos
créditos tributários.
31.2.6. DA CONCLUSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SR.
ANTONIO ROCHA
Dessa forma, com base em todos os argumentos e provas apresentadas, não resta
dúvidas que o administrador da NNEX, Antônio da Rocha, CPF no 078.669.318- 52,
deve ser responsabilizado pessoalmente pelos atos cometidos, sendo considerado
sujeito passivo solidário para responder pelos créditos apurados neste procedimento,
nos termos do artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
31.2.7. DA CONCLUSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA
EMPRESA THI PARTICIPAÇÕES
Não resta dúvida que a empresa T.H.I Participações Ltda, CNPJ n° 18.329.983/0001-
70 foi criada pelo Sr. Antonio da Rocha e seus irmãos para blindar o patrimônio
desviado da empresa NNEX, em virtude da sonegação de impostos, das demandas
judiciais e dos problemas que a empresa enfrenta até hoje pela operação realizada no
Brasil.
A solidariedade na responsabilização de uma terceira empresa ocorre se ambas as
empresas, a que praticou o fato tributável e a terceira, atuarem em conjunto na
prática do fato que pode ou deve ser alvo de tributos.
No caso em questão, trata-se de empresa de fachada, constituída apenas formalmente,
desprovida de finalidade societária de fato, sem movimento em GFIP, portanto, sem
funcionários, com a finalidade de blindar o patrimônio adquirido com os recursos
originados da NNEX.
Configura-se desta forma a responsabilidade solidária da THI em relação ao crédito
tributário ora constituído, tendo em vista a sua participação, em conjunto, na hipótese
de incidência do fato gerador, de forma indireta, pela vantagem e/ou benefício obtido
em razão da sonegação, fraude, simulação e conluio, nos termos do art. 124, inciso I
do CTN.
Ou seja, caracteriza-se o "interesse comum", previsto no art. 124, inciso I do CTN, em
face do ajuste entre as partes no abuso de personalidade jurídica, na fraude e na
simulação cometidos, no intuito de desfrutar dos resultados da sonegação.
Restou claro que o sócio-gerente Antonio da Rocha desviou dinheiro da NNEX para a
compra de imóvel em nome da empresa THI Participações Ltda:
a) como já visto acima, 78% do valor de aquisição foi pago com recursos transferidos
diretamente das contas da empresa;
b) o restante do valor do imóvel (22%) foi quitado também com recursos oriundos da
NNEX, por meio de operações "triangulares" - simulação de empréstimo para a
pessoa física no valor de R$ 3 milhões, seguida, em ato contínuo, de doações para
Fl. 2913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 79 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

seus irmãos (sócios nominais da THI) de parte dos valores provenientes deste
empréstimo, os quais foram empregados para concluir a compra do imóvel.
Note-se que o imóvel foi escriturado em nome da empresa THI PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Com base no exposto, podemos concluir que o interesse das partes acima descritas em
criar a empresa T.H.I. Participações Ltda se classifica como jurídico, onde duas
empresas atuam em conjunto, para proteger o patrimônio de uma, na figura de
interpostas pessoas e constituição de empresa patrimonial.
Portanto, existe o interesse comum entre estas duas empresas que justifica a
responsabilidade tributária da empresa THI. Além do interesse econômico, existiu
sem dúvida o interesse jurídico (a vontade de conseguir algum benefício a partir de
algo), na criação da empresa T.H.I. (Tony, Helio e Ivanilde), desviando e blindando
um patrimônio que deveria estar na contabilidade da empresa NNEX.
Esta fraude empresarial é muito comum, pois tenta transferir todo o patrimônio da
empresa com problemas para uma nova. Esta prática traz consigo a doação de bens
para familiares e a criação de holdings patrimoniais para transferência de
patrimônio.
O intuito desta prática é fraudar credores, no caso, o Governo Federal, dificultando a
localização do patrimônio da empresa investigada.
O Código Civil em seu artigo 166, inciso III, diz que o negócio jurídico é nulo quando
o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito.
O artigo 187 do mesmo diploma legal, diz que "Também comete ato ilícito o titular de
um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."
Assim, não resta dúvidas que toda a operação de desvio de valores da empresa NNEX
pelo Sr. Antonio da Rocha e a criação de uma empresa patrimonial teve como motivo
determinante a criação de obstáculos à efetiva garantia do crédito tributário, sendo
esta situação passível de responsabilização tributária.
Dessa forma, há de se aplicar o artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional,
responsabilizando a empresa THI Participações Ltda, CNPJ n° 18.329.983/0001-70,
pelo inadimplemento da obrigação da empresa NNEX, em virtude dos argumentos
expostos neste Termo de Verificação Fiscal.
Pelo conjunto de provas trazidos aos autos pela Fiscalização, restou demonstrado que
o Sr. Antonio da Rocha, como administrador da empresa, além de ser responsável pela
prática ilícita de pirâmide financeira, infringindo a Lei n° 1.521/1951, artigo 2°, inciso
IX, também cometeu os seguintes atos, como sócio-gerente, que caracterizaram a
prática de infração à lei ou contrato social:
- Compra das quotas do sr. Lucas com dinheiro da NNEX, com prejuízo desta.
- Simulação de contrato de empréstimo com a NNEX, com lesão desta.
- Doações simultâneas do sr. Antonio para seus irmãos e cunhado no intuito de blindar
os valores através de interpostas pessoas, que por sua vez, não tinham nenhum vínculo
formal com a NNEX.
- Constituição da empresa patrimonial THI Participações LTDA unicamente para
blindar o patrimônio do Sr. Antonio da Rocha e da NNEX, uma vez que dezenas de
ações judiciais estavam sendo distribuídas contra a empresa.
Fl. 2914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 80 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

- Não oferecimento à tributação da receita e falta de declaração em DCTF dos débitos
tributários do ano-calendário de 2013.
Destaco ainda que a alegação de Antonio da Rocha de que sua responsabilidade
estaria limitada ao capital social da empresa NNEX, no valor de R$ 70.000,00 não
pode ser acolhida.
A previsão da legislação societária sobre a limitação da responsabilidade dos sócios se
destina a proteger o patrimônio destes por dívidas da empresa, mas, no caso concreto,
tal limitação não pode ser aplicada, já que o sócio agiu contra os interesses da empresa
e ao arreio da lei. Portanto, sua responsabilidade é pessoal e ilimitada, como determina
o art. 135 do CTN.
Pelas informações aduzidas pela Fiscalização, ficou também comprovado
que a empresa THI é uma empresa de fachada, constituída apenas formalmente,
desprovida de finalidade societária de fato, sem movimento em GFIP, portanto, sem
funcionários, com a finalidade de blindar o patrimônio adquirido com os recursos
originados da NNEX.
Concluo estarem plenamente demonstrados os fatos que levaram à responsabilização
passiva solidária de Antonio da Rocha por (art. 135 do CTN) e THI (art. 124, I do
CTN).
Ante o exposto, entendo como correta a atribuição de responsabilidade no
presente caso.

MÉRITO – MULTA DE 150%
Em que pese os fundamentos aduzidos pela Recorrente, restou devidamente
comprovado no presente caso o dolo a justificar a ampliação da multa ao patamar de 150%.
Vejamos as condutas que ensejaram o agravamento:
a) DA DIPJ, DCTF E DECLARAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL
Foi declarado na DIPJ 2014 pelo sujeito passivo uma receita bruta anual de R$
59.668.574,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos
e setenta e quatro reais), para um prejuízo de R$ 349.426,96 (trezentos e quarenta e
nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos).
Não houve declaração de débitos em DCTF de IRPJ e CSLL. Com relação ao PIS e a
COFINS, o sujeito passivo declarou em DACON a receita de R$ 59.658.514,00
(cinquenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quatorze
reais) sob o regime cumulativo em Novembro de 2013 e R$ 10.060,00 (dez mil e
sessenta reais) sob o regime não-cumulativo em outubro de 2013, totalizando uma
receita declarada em DACON de R$ 59.668.574,00 (cinquenta e nove milhões,
seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais).
Contudo, na DCTF AC 2013, também não houve informação de débitos e PIS e
COFINS.
Ocorre, que de acordo com a análise desta auditoria fiscal identificamos
recebimentos de valores de afiliados referentes às adesões ao negócio da NNEX, no
montante de R$ 202.586.712,11 (duzentos e dois milhões, quinhentos e oitenta e seis
mil, setecentos e doze reais e onze centavos), os quais foram contabilizados em conta
do passivo, como Adiantamento de Clientes.
Fl. 2915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 81 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

b) DA SIMULAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO DE TODA A RECEITA COMO
ADIANTAMENTO DE CLIENTES PELA NNEX
Em atendimento ao item 7 do Termo de Intimação Fiscal n° 006, a fiscalizada
declarou que "a receita recebida no ano - calendário 2013 era proveniente dos
valores recebidos dos afiliados relativos às adesões". Declarou ainda que " essas
adesões eram contabilizadas como um adiantamento dos valores que o afiliado
poderia dependendo de sua performance de pontuação receber parte de volta' (grifo
nosso). Por fim, também informou que "essa parte devolvida ao afiliado era
considerada rescisão contratual com base no artigo 681 do RIR/2009" (grifo nosso).
Posteriormente, em resposta protocolada em 07/10/2015 ao Termo de Intimação
Fiscal n° 08, o sujeito passivo informou que os valores recebidos dos afiliados foram
contabilizados em conta do Passivo Circulante, na conta contábil 211.02.0001,
Adiantamento de Clientes, sendo efetuado em seguida um "encontro de contas" contra
a conta de despesas, conta contábil 321.10.0083, Multas e Rescisões
Ainda segundo as informações fornecidas pelo fiscalizado, a conta Adiantamentos de
Clientes recebeu, ao longo do ano - calendário, lançamentos a crédito no total de R$
291.353.219,40. Deste montante, R$ 99.988.406,85 foram lançados como abatimento
a título de Multas e Rescisões, R$ 131.696.238,55 como Adiantamentos a Pagar
(conta 112.30.001), e somente a parcela restante, de R$ 59.668.574,00, foi
contabilizada como receita, com a correspondente emissão de notas fiscais pela
empresa.
Instada a esclarecer o procedimento adotado, de só contabilizar como receita parte
dos valores recebidos pela venda dos pacotes de adesão, a fiscalizada alegou em
21/07/2017, que "a própria natureza dos negócios da empresa NNEX em um primeiro
momento são chamadas de ingressos e, portanto, não são ainda receitas efetivamente
realizadas". Ainda segundo o sujeito passivo, "o próprio contrato na cláusula n° 10 já
comprova esse fato e a devolução do que recebeu pela NNEX (contratada), portanto
os recebimentos inicialmente foram e deveriam permanecer em conta contábil como
adiantamentos de clientes'.
O contribuinte ainda prossegue em suas justificativas, esclarecendo que "os valores
recebidos pela empresa e que ainda não cumpridas as regras do CPC n° 30 (Norma
do Comitê de Pronunciamento Contábil no Brasil) e Resolução do Conselho Federal
de Contabilidade n° 1.412/12, o correto é contabilizar referidos ingressos em conta de
adiantamentos de clientes da empresa, tendo em vista que ainda não se tratam de
receitas realizadas efetivamente, em que pese se tratar de valores recebidos de
afiliados (adesão), entretanto, ainda nesse momento não é receita realizada e sim um
ingresso recebido".
Por fim, continuando em suas alegações, o contribuinte informou em 20/11/2017 que
somente após "a baixa da conta contábil de adiantamentos de clientes, transferindo-se
contabilmente para a conta de resultado (DRE) através de emissão de notas fiscais
correspondente à parte de receitas efetivamente realizadas, tanto para efeitos
contábeis, como também para efeitos fiscais".
Ou seja, em resumo a fiscalizada adotava o procedimento de registrar todos os
recebimentos relativos à venda de pacotes de adesão como "adiantamentos de
clientes", abatendo do montante total as parcelas supostamente "devolvidas" a seus
afiliados, deduzindo outra parcela a título de "adiantamentos a pagar" e só
oferecendo a tributação como receita a fração de R$ 59.668.574,00, de um total de R$
202.586.712,11 recebidos.
Fl. 2916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 82 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Estas declarações do sujeito passivo durante todo procedimento fiscal, bem como
todo conteúdo exposto nos itens 15 e 16 deste Termo de Verificação Fiscal
demonstram claramente a intenção da empresa NNEX e seus administradores de
transformar Receitas em Adiantamentos de Clientes.
Diante do acima exposto, conclui-se que o sujeito passivo indevidamente deixou de
oferecer à tributação parcela significativa das receitas auferidas no ano-calendário
de 2013, no montante de R$ 142.918.138,11, utilizando-se do artifício de contabilizá-
las como "adiantamentos de clientes", sem transitar por contas de resultado.
Por fim, não resta dúvidas quanto a prática dolosa adotada pela empresa na
contabilização de parte das receitas auferidas, com o objetivo de ocultar das
autoridades fazendárias o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
c) DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO
Conforme apurado pela auditoria fiscal, a primeira Nota Fiscal de Serviço (NFS n°
00003) foi emitida na data de 31/10/2013.
De acordo com a planilha encaminhada pela Prefeitura Municipal de Barueri,
constatamos que a NNEX emitiu a seguinte quantidade de notas fiscais, discriminadas
por dia, durante ao ano-calendário de 2013:
(...)
De acordo com as informações coletadas, a NNEX emitiu 5(cinco) NFS no dia
31/10/2013, totalizando o montante de R$ 10.060,00 (dez mil e sessenta reais) e,
24177 (vinte e quatro mil, cento e setenta e sete) Notas Fiscais de Serviço em 5 dias
do mês de Novembro de 2013 (acima descritos), totalizando o montante de R$
59.658.514,00.
Fato comprovado, é que os valores acima descritos foram declarados pela empresa
NNEX em DACON – Declaração de Apuração de Contribuições Sociais, sendo a
receita de R$ 59.658.514,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e quinhentos e
quatorze reais) informada sob o regime cumulativo e R$ 10.060,00 (dez mil e sessenta
reais) informada sob o regime não-cumulativo, totalizando uma receita declarada de
R$ 59.668.574,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil,
quinhentos e setenta e quatro reais).
A NNEX não emitiu Notas Fiscais de Serviço no período de 01/03/2013 a 30/10/2013.
É sabido que o total da receita de adesões recebidas pela NNEX nos meses de
Outubro e Novembro de 2013 foi R$ 533.313,51.
Dessa forma, a NNEX nunca poderia ter emitido R$ 59.668.574,00 em Notas Fiscais
de Serviços nestes dois meses, se teve somente uma receita de R$ 533.313,51 no
mesmo período.
A planilha abaixo demonstra claramente quanto que a NNEX recebeu de adesões de
afiliados no ano-calendário de 2013:
(...)
Dessa forma, a empresa somente declarou parte da receita de adesões de afiliados, ou
seja, R$ 59.668.574,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil,
quinhentos e setenta e quatro reais), com base nestas Notas Fiscais de Serviço
emitidas perante a Prefeitura Municipal de Barueri.
Sendo a origem dos valores recebidos a mesma, nada justifica a emissão de somente
parte dos valores recebidos em notas fiscais de serviço, resultando em uma diferença
Fl. 2917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 83 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

de R$ 142.918.138,11 (cento e quarenta e dois milhões, novecentos e dezoito mil,
cento e trinta e oito reais e onze centavos), não declarados e não oferecidos à
tributação, sem a emissão das respectivas notas fiscais .
Os itens 17, 18 e 19 deste Termo de Verificação Fiscal corroboram para comprovar
claramente a prática dolosa adotada pela empresa na ausência de emissão de Notas
Fiscais de Serviço no montante de R$ 142.918.138,11, com o objetivo de ocultar das
autoridades fazendárias o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
Dessa forma, como base no exposto, é aplicável a multa de 150% no caso concreto,
pois caracterizada a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.
Diante dos fatos trazidos pela Fiscalização e acima reproduzidos, concluo plenamente
demonstrado o evidente intuito de fraude do Contribuinte, e o acerto na aplicação da
multa no percentual de 150%.
Ante todo o exposto, voto por conhecer PARCIALMENTE do Recurso da NNEX
MARKETING DIGITAL EIRELI – EPP, não conhecendo das matérias atinentes à representação
para fins penais para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a multa
isolada. Voto também por conhecer dos Recursos dos responsáveis para negar-lhes provimento,
mantendo a responsabilidade atribuída.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Voto Vencedor

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Redator Designado.

Em que pesem as razões de decidir do ilustre relator, peço vênia para dele divergir
quanto ao mérito da questão relativa à impossibilidade de aplicação simultânea da multa de
ofício com a multa isolada nos lançamentos de IRPJ e de CSLL.
Primeiramente, cabe ressaltar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais vem-se
pronunciando no sentido de a súmula CARF no 107 -- para fatos geradores já sob a vigência da
MP 351/2007, posteriormente convertida na Lei 11.488/2007 -- não ser mais aplicável. Confira-
se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Fl. 2918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 84 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade
isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Acórdão 9101-002.510 - 1a Turma. Sessão de 12/12/2016)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO
DEVIDO NO FINAL DO ANO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
1- A multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela falta de
recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro. Elas configuram penalidades
distintas previstas para diferentes situações/fatos, e com a
finalidade de compensar prejuízos financeiros também distintos, não havendo,
portanto, que se falar em bis in idem. A multa normal de 75% pune o não recolhimento
de obrigação vencida em março do ano subseqüente ao de apuração, enquanto que a
multa isolada de 50% pune o atraso no ingresso dos
recursos, atraso esse verificado desde o mês de fevereiro do próprio ano de
apuração (estimativa de janeiro), e seguintes, até o mês de março do ano
subseqüente.
2- A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há mais dúvida
interpretativa acerca da inexistência de impedimento legal para a incidência da multa
isolada cominada pela falta de pagamentos das
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, juntamente com a multa de ofício
decorrente da falta de pagamento do imposto e da contribuição devidos ao final
do ano-calendário.
(Processo no
10120.722876/2012-40 .
Acórdão no
9101003.919 – 1a Turma.
Sessão de 04 de dezembro de 2018)

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
JURÍDICA
-
IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2009
RECURSO ESPECIAL DA PGFN. MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO NO FINAL DO ANO. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
1- A multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela falta de
recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro. Elas configuram penalidades
distintas previstas para diferentes situações/fatos, e com a finalidade de compensar
prejuízos financeiros também distintos, não havendo, portanto, que se falar em bis in
idem. A multa normal de 75% pune o não recolhimento de obrigação vencida em março
Fl. 2919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 85 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

do ano subseqüente ao de apuração, enquanto que a multa isolada de 50% pune o atraso
no ingresso dos recursos, atraso esse verificado desde o mês de fevereiro do próprio ano
de apuração (estimativa de janeiro), e seguintes, até o mês de março do ano
subseqüente.
2- A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há mais dúvida
interpretativa acerca da inexistência de impedimento legal para a incidência da multa
isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL,
concomitantemente com a multa de ofício decorrente da falta de pagamento do imposto
e da contribuição devidos ao final do ano-calendário.
(Processo no
15956.720114/2011-19.
Acórdão no
9101004.010 – 1a Turma.
Sessão de 12 de fevereiro de 2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO
NO FINAL DO ANO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
1- A multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela falta de
recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro. Elas configuram penalidades
distintas previstas para diferentes situações/fatos, e com a finalidade de compensar
prejuízos financeiros também distintos, não havendo, portanto, que se falar em bis in
idem. A multa normal de 75% pune o não recolhimento de obrigação vencida em março
do ano subseqüente ao de apuração, enquanto que a multa isolada de 50% pune o atraso
no ingresso dos recursos, atraso esse verificado desde o mês de fevereiro do próprio ano
de apuração (estimativa de janeiro), e seguintes, até o mês de março do ano
subseqüente.
2- A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há mais dúvida
interpretativa acerca da inexistência de impedimento legal para a incidência da multa
isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL,
juntamente com a multa de ofício decorrente da falta de pagamento do imposto e da
contribuição devidos ao final do ano-calendário.
(Processo no 10970.720292/2012-29. Acórdão no 9101003.921 – 1a Turma Sessão de
04 de dezembro de 2018)

Como se observa, a jurisprudência da 1a Turma é sólida no sentido de não ser
mais aplicável a Súmula CARF no 105 para fatos geradores ocorridos já na vigência da Lei
11.488/2007.
Tenho a acrescentar que este tipo de controvérsia só ocorre em razão de uma
opção feita pelo próprio contribuinte por ser tributado mensalmente, a qual não é considerada
pela lei a regra para o IRPJ e a CSLL. Confira-se:

Lei 9.430/96
(...)
Capítulo
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
Fl. 2920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 86 do Acórdão n.o 1201-003.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720240/2018-76

Seção
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as
alterações desta Lei.
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do
imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o disposto no art.
21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, pela encerramento da liquidação, a apuração da
base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento.
(...)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos
§§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995.

Como se observa, a regra prescrita em lei é a tributação trimestral, sendo a
apuração anual com pagamento de estimativas mensais uma mera opção do contribuinte. Tal
opção reverte, não se pode olvidar, também em maiores benefícios para o contribuinte como, p.
ex., a possibilidade de compensar prejuízos ao longo de um mesmo ano sem observância da trava
de 30%.
Assim, entendo prejudicado o usual questionamento acerca de uma suposta
violação do sentido de justiça, sob o estrito ponto de vista dos efeitos, que a combinação das
multas pode provocar. Tratando-se, na verdade, de uma questão de opção, cabe ao contribuinte,
portanto, escolher aquela que melhor lhe convém, dadas as vantagens e desvantagens inerentes a
cada uma.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário no tocante ao pedido
de afastamento da aplicação conjunta das multas isolada e de ofício.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Redator Designado.

Fl. 2921
DF CARF MF
Documento nato-digital